Tribunal: CARF
Processo: 13819.723483/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 124, I, DO CTN.
O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o interesse comum ali referido é jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio. Havendo nos autos provas destes atos e fatos, é de se manter a responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN.
DECADÊNCIA. OPERAÇÕES SIMULADAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS EMITIDAS PARA CRIAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS ESPÚRIOS DE IPI, ICMS, COFINS E PIS. RECEITAS PRESUMIDAS A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTAGEM DO TERMO AD QUEM SEGUNDO O ARTIGO 173, I DO CTN.
O prazo decadencial para realização do lançamento de ofício por omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, identificados no contexto de operação estruturada visando a criação de créditos fiscais artificiais de IPI, ICMS, COFINS e PIS, mediante a emissão de notas fiscais inidôneas, conta-se na forma do artigo 173, I do CTN.
FALTA DE INTIMAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PARA COMPROVAR A ORIGEM DOS DEPÓSITOS. NULIDADE INEXISTENTE.
Nos termos artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, e da Súmula Carf no 29, devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos apenas os cotitulares da conta bancária.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. PRESUNÇÃO A PARTIR DA OMISSÃO DE RECEITAS.
Na presunção de omissão de receitas pela identificação de depósitos bancários de origem não comprovada, a base de cálculo do PIS e da COFINS será o valor do faturamento presumido, competindo ao contribuinte ou ao responsável solidário a prova em sentido contrário.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
O lançamento, na dicção do parágrafo único do artigo 142 do CTN, consiste em atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, sendo incompatível com o princípio da insignificância.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CABIMENTO NO DIREITO TRIBUTÁRIO EM RELAÇÃO AO OBRIGADO PRINCIPAL, NÃO SENDO APLICÁVEL AO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO CUJA IMPUTAÇÃO SE DEU COM BASE NO ARTIGO 124 DO CTN.
A penalidade tributária deve submeter-se a determinados requisitos, entre eles à individualização da pena, nos termos do inciso XLVI do artigo 5o da Constituição Federal.
Todavia, em relação à responsabilidade solidária de que trata o artigo 124 do CTN, tais princípios têm como destinatário o devedor principal, isto é, aquele que praticou a infração tributária da qual decorreu a incidência da multa, não sendo aplicados aos coobrigados por responsabilização solidária com base naquele dispositivo, que respondem pela integralidade do débito.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS, DOS QUAIS DECORREU PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS E ARBITRAMENTO DE LUCROS. DESCABIMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos fiscais e falta de apresentação de esclarecimentos, dos quais decorreu presunção de omissão de receitas e arbitramento de lucros, não constituem motivos aptos para o agravamento da penalidade. Inteligência das Súmulas Carf nos 96 e 133.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, c do CTN, passando a penalidade para o patamar de 100%.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Não tendo sido demonstrados equívocos no lançamento, não compete ao órgão julgador suprir a deficiência probatória por meio da realização de diligências ou perícias, que, via de regra, cabem em situações em que há dúvidas a partir dos elementos já disponíveis nos autos, que demandam complementação ou esclarecimentos adicionais, ou que exijam conhecimento técnico especializado.
ENQUADRAMENTO LEGAL. EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO INFRINGIDO. NULIDADE.
A eventual imperfeição na capitulação legal por equívoco na identificação do dispositivo infringido não acarreta a declaração de nulidade dos lançamentos ou do procedimento, se a acusação fiscal estiver claramente descrita de modo a propiciar ao contribuinte ou responsável solidário, o amplo exercício do direito de defesa previsto na Constituição Federal.

Inteiro teor:
S1-C4T2
S1-C 4T2 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.723483/2014-55 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1402-006.832 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
08 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
METALAZUL COMERCIO DE METAIS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
ARTIGO 124, I, DO CTN.
O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte
(pessoa que tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim
indicada por lei), a depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou
da indicação da expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o
interesse comum ali referido é jurídico e não meramente econômico. O
interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato
gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas
participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência.
Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as
pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em
caso de confusão patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão de
sonegação, fraude ou conluio. Havendo nos autos provas destes atos e fatos, é
de se manter a responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN.
DECADÊNCIA.
OPERAÇÕES
SIMULADAS.
NOTAS
FISCAIS
INIDÔNEAS EMITIDAS PARA CRIAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
ESPÚRIOS DE IPI, ICMS, COFINS E PIS. RECEITAS PRESUMIDAS A
PARTIR
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. CONTAGEM DO TERMO AD QUEM SEGUNDO O
ARTIGO 173, I DO CTN.
O prazo decadencial para realização do lançamento de ofício por omissão de
receitas decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada,
identificados no contexto de operação estruturada visando a criação de créditos
fiscais artificiais de IPI, ICMS, COFINS e PIS, mediante a emissão de notas
fiscais inidôneas, conta-se na forma do artigo 173, I do CTN.
FALTA DE INTIMAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PARA
COMPROVAR
A
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS.
NULIDADE
INEXISTENTE.
Nos termos artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, e da Súmula Carf no 29, devem ser
intimados para comprovar a origem dos depósitos apenas os cotitulares da
conta bancária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723483/2014-55
Fl. 4348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. PRESUNÇÃO A PARTIR DA
OMISSÃO DE RECEITAS.
Na presunção de omissão de receitas pela identificação de depósitos bancários
de origem não comprovada, a base de cálculo do PIS e da COFINS será o valor
do faturamento presumido, competindo ao contribuinte ou ao responsável
solidário a prova em sentido contrário.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
O lançamento, na dicção do parágrafo único do artigo 142 do CTN, consiste
em atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, sendo incompatível com o princípio da
insignificância.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CABIMENTO NO
DIREITO TRIBUTÁRIO EM RELAÇÃO AO OBRIGADO PRINCIPAL,
NÃO SENDO APLICÁVEL AO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO CUJA
IMPUTAÇÃO SE DEU COM BASE NO ARTIGO 124 DO CTN.
A penalidade tributária deve submeter-se a determinados requisitos, entre eles
à individualização da pena, nos termos do inciso XLVI do artigo 5o da
Constituição Federal.
Todavia, em relação à responsabilidade solidária de que trata o artigo 124 do
CTN, tais princípios têm como destinatário o devedor principal, isto é, aquele
que praticou a infração tributária da qual decorreu a incidência da multa, não
sendo aplicados aos coobrigados por responsabilização solidária com base
naquele dispositivo, que respondem pela integralidade do débito.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS FISCAIS E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS, DOS QUAIS DECORREU PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RECEITAS E ARBITRAMENTO DE LUCROS.
DESCABIMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos fiscais e falta de apresentação
de esclarecimentos, dos quais decorreu presunção de omissão de receitas e
arbitramento de lucros, não constituem motivos aptos para o agravamento da
penalidade. Inteligência das Súmulas Carf nos 96 e 133.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do
artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do
CTN, passando a penalidade para o patamar de 100%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Fl. 4349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

Não tendo sido demonstrados equívocos no lançamento, não compete ao órgão
julgador suprir a deficiência probatória por meio da realização de diligências
ou perícias, que, via de regra, cabem em situações em que há dúvidas a partir
dos elementos já disponíveis nos autos, que demandam complementação ou
esclarecimentos adicionais, ou que exijam conhecimento técnico especializado.
ENQUADRAMENTO LEGAL. EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DO
DISPOSITIVO INFRINGIDO. NULIDADE.
A eventual imperfeição na capitulação legal por equívoco na identificação do
dispositivo infringido não acarreta a declaração de nulidade dos lançamentos
ou do procedimento, se a acusação fiscal estiver claramente descrita de modo a
propiciar ao contribuinte ou responsável solidário, o amplo exercício do direito
de defesa previsto na Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, i.i) rejeitar a
preliminar de divergência entre a capitulação legal e a motivação fática do lançamento; i.ii) no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário para manter a imputação de responsabilidade aos
solidários, nos termos do artigo 124, I, do CTN, vencidos o Relator e os Conselheiros Ricardo
Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto; ii) por unanimidade de votos, ii.i) rejeitar
as demais preliminares suscitadas; ii.ii) afastar o agravamento da multa de ofício; e, ii.iii)
reduzir, ex officio, o percentual da multa aplicada, de 150% para 100%, por conta da aplicação
do princípio da retroatividade benigna, mantendo a qualificação. Designado para redigir o voto
vencedor na parte em que vencido o Relator, o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator designado

(documento assinado digitalmente)

Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 4350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

Relatório
1.Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1402-001.794, por meio da qual foi determinada a realização de diligência para
oportunizar ao Recorrente LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO a possibilidade de
regularizar sua representação processual:
1.Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis solidários
FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO NETO (fls. 3858/3911), RAFAEL ESCOBAR
CERQUEIRA (fls.3914/3971), LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO (fls. 3972/4022),
PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA (fls. 4023/4078), JOÃO ANDRÉ ESCOBAR
CERQUEIRA (fls. 4079/4134), JOÃO NATAL CERQUEIRA (fls. 4135/4199) e PAULO
CESAR VERLY DA CRUZ (fls. 4200/4259) em face do v. acórdão de fls. 3748/3833, que (i)
julgou improcedentes as impugnações por eles apresentadas, afastando a arguição de
decadência e a preliminar de nulidade, mantendo na integra as exigências de IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS, acrescidas da multa de ofício agravada e qualificada, bem como a imputação de
responsabilidade solidária que lhes foi atribuída; (ii) declarou revel a pessoa jurídica
METALAZUL COMÉRCIO DE METAIS LTDA; (iii) julgou procedentes as impugnações
apresentadas pelos responsáveis solidários ALECSANDRO JÚNIOR DA SILVA e JAILSON
TELES DE CARVALHO, para afastar a responsabilidade solidária que lhes foi imputada; e
(iv) julgou procedente a impugnação apresentada em nome de PAULA SIQUEIRA VERLY
DA CRUZ, para exclui-la do polo passivo da relação tributária, declarando nula a imputação de
responsabilidade que lhe foi dirigida.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
O auto de infração de fls.2.517-2.568 exige R$306.861,81 a título de
imposto de renda pessoa jurídica, R$148.887,81 de contribuição social sobre
o lucro líquido, R$413.577,25 de contribuição para o financiamento da
seguridade social e, R$89.608,43 de contribuição ao PIS/PASEP, acrescida
de multa qualificada e agravada de 225% e juros moratórios, perfazendo até
12/2014 o crédito de R$3.588.986,97. A infração imputada é a omissão de
receitas por presunção legal, caracterizada por valores creditados em contas
de depósito ou de investimento mantidas junto a instituições financeiras, em
relação aos quais o contribuinte regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme minuciosamente descrito no Termo de
Verificação e Constatação de Ação Fiscal que instrui os autos. O presente
lançamento abrange fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a
dezembro de 2009. A exigência dos tributos está amparada pelos dispositivos
legais mencionados nos próprios autos.
2. O auto de infração indica como responsáveis solidários pelo
crédito tributário em discussão, as seguintes pessoas: JOÃO NATAL
CERQUEIRA, CPF 652.867.828-68, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA,
CPF 070.444.783-03, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, CPF
060.046.146-70,
JOÃO
ANDRÉ
ESCOBAR
CERQUEIRA,
CPF
078.463.276-66, PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ, CPF 496.131.207-00,
LUCAS
NERCESSIAN
DE
CARVALHO,
CPF
091.896.717-16,
FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO NETO, CPF 500.435.107-44 e,
PAULA SIQUEIRA VERLY DA CRUZ, CPF 109.273.916-51. A
responsabilidade solidária foi imputada com base no disposto no artigo 135
do Código Tributário Nacional e a justificativa está detalhada no Termo de
Verificação Fiscal, fls 15-94 e Anexos.
3. A pessoa jurídica foi cientificada da autuação por meio do Edital
no 115/2014 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do
Fl. 4351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

Campo, publicado no DOU no 239 de 10/12/2014 (fl.2.575). O advogado dos
responsáveis solidários tomou ciência em 22/12/2014, conforme fl. 2.577,
2.579, 2.581, 2.583, 2.585.
4. Às fls.2.749-2.750 Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome
de ALECSANDRO JÚNIOR DA SILVA, CPF 010.263.044-58, cientificado
em 27/01/2015.Na seqüência, Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome
de JAILSON TELES DE CARVALHO, CPF 065.229.544-43, cientificado
em 02/02/2015(fls.2.757-2.758). A estes a responsabilidade foi imputada com
base no artigo 124 do Código Tributário Nacional.
1 IMPUGNAÇÕES
1.1 1. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR ALECSANDRO JÚNIOR
DA SILVA (FLS.2.759-2.764)
5. Faz um relato sobre os fatos apurados pelo fisco e afirma que não
obteve qualquer benefício da empresa Metalazul Comércio de Metais Ltda-
ME, fato este reconhecido pela autoridade fsical, frente aos fatos e
comprovações que lhe foram apresentados durante a ação fsical. Demonstrou
que desde 2009 ele e seu primo Jailson Teles de Carvalho, tiveram seus
nomes incluídos como sócios de uma empresa de que jamais ouviu falar,
situada em lugar que sequer haviam visitado e que este fato foi registrado em
Boletim de Ocorrência e em Ação Declaratória. Protocolou, ainda, pedido de
suspensão dos efeitos do registro da empresa Metalazul junto à JUCESP, sem
lograr muito êxito, pois deconhecia o paradeiro dos reais causadores de toda
essa situsção.
6. Diz ter sentido alívio quando foi chamado para oitiva pela Receita
Federal, pois percebeu existir a possibilidade de ver a situação toda
esclarecida, com a identificação dos verdadeiros agentes.
7. Sustenta que desde que chegou de Pernambuco, sempre morou e
trabalhou em Guarulhos e que seu primo, Jailson, há anos voltou a residir em
Pernambuco e nem estava mais em São Paulo, quando foi indevidamente
incluído como sócio da Matalazul. Afirma nunca ter assinado nenhum
documento da empresa, nem compareceu a anenhuma agência bancária para
abrir conta corrente em nome desta; diz não conhecer nenhuma das pessoas
mencionadas no relatório da autoridade fiscal, nem as empresas envolvidas.
Assim, jamais manteve qualquer relação com estes.
8. Impugna as assinaturas dos cheques que lhe foram atribuídos, pois
estas não pertencem a ele ou ao seu primo.
9. Pede o acolhimento da impugnação para que seja declarado nulo o
auto de infração, bem como reconhecida a decadência do crédito tributário
frente ao impugnante.
10. Juntou documentos.
1.2 IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR JAILSON TELES DE
CARVALHO (FLS.2.788-2.792)
11. A impugnação de Jailson possui o mesmo teor daquela
apresentada por Alecsandro Júnior da Silva, no sentido de que seu nome tria
sido utilizado indevidamente na constituição da empresa Metalazul.
1.3 IMPUGNAÇÃO APRESENTADA EM NOME DE PAULA SIQUEIRA
VERLY DA CRUZ (FLS.2.815-2.824)
12. Afirma ter sido inserida no pólo passivo da autuação, sob o
fundamento de que teria participado do quadro societário da Damp
Assessoria e Participações Ltda, que seria sócia das empresas XPTO
Assessoria e Participações Ltda e Tellus Assessoria e Participações Ltda, as
quais compunham o quadro societário da empresa Koprum Indústria e
Comércio Ltda e que tal fato é descabido.
Fl. 4352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

13. Inicialmente alega a nulidade da sujeição passiva imputada ante
a divergência entre a capitulação legal e a motivação fática do lançamento.
Afirma que o fundamento da responsabilização foi o disposto no inciso III do
artigo 135 do CTN (os diretores, gerentes ou representante de pessoas
jurídicas de direito privado) e que a autoridade fiscal mencionou, também, no
Termo de Verificação, o inciso I do artigo 124 do CTN. Alega que se trata de
vício insanável posto ter ocorrido erro na interpretação da regra matriz de
incidência no que concerne à hipótese que lhe foi imputada. Transcreve
manifestação do CARF e a Solução de Consulta Interna Cosit no 08/2013 e
pede seja decretada a nulidade do feito.
14. Prossegue sustentando que por se tratar de menor absolutamente
incapaz, não poderia figurar no rol dos devedores solidários e que teria
havido arbitrariedade e negligência por parte da autoridade fiscal ao imputar
a uma criança de 02 anos, participação efetiva e conjunta na fraude fiscal
investigada.
15. Pede sua exclusão do pólo passivo da autuação com base no
disposto no artigo 112 do CTN, conforme já se manifestou o CARF. Pede
que, pairando dúvida quanto a efetiva participação da Impugnante, ainda que
em assistência, no suposto esquema fraudulento mencionado pela Autoridade
Fiscal, torna-se imperioso que seja julgada procedente a impugnação, para
determinar sua exclusão do pólo passivo da autuação fiscal, por aplicação do
princípio in dúbio pro contribuinte, previsto no artigo 112 do Código
Tributário Nacional.
16. Ao final, requer a declaração de nulidade da sujeição passiva
imputada e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
1.4 IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR LUCAS NERCESSIAN DE
CARVALHO (FLS. 2.873-2.917)
17. Inicia contestando sua inclusão no pólo passivo da relação
tributária quer seja por erro material, quer em face de sua ilegitimidade
passiva, frente à inocorrência das situações que permitiriam sua
responsabilização.
18. Argüi a decadência do direito de o Fisco efetuar o lançamento
acerca dos fatos ocorridos no ano calendário de 2009, tendo em vista o
disposto no §4o do artigo 150 do CTN, tendo em vista que só foi cientificado
da exigência em dezembro de 2014.
19. Entende que deve ser declarada a nulidade da sujeição passiva
imputada por divergência entre a capitulação legal e a motivação fática do
lançamento. No auto de infração consta como fundamento legal o inciso III
do artigo 135, enquanto que no auto de infração, como motivação fática é
mencionado o inciso I do artigo 124, do mesmo dispositivo legal, qual seja a
Lei no 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional.
20. Atacando a imputação com base no inciso I do artigo 124,
sustenta que o mesmo lhe é inaplicável, em face de ausência de interesse
comum nas situações que constituem os fatos geradores das obrigações
tributárias.
21. Afirma que o Termo de Verificação Fiscal aponta que a pessoa
jurídica autuada era controlada de fato por Everson Martinez Chirico, que
inclusive recebeu recursos da Metalazul. Acrescenta que no Termo de
Verificação Fiscal, não ficou evidente qual seria sua relação com a devedora
principal. Defende que para configurar aa responsabilidade solidária com
base no disposto no inciso I do artigo 124 do CTN é imprescindível que o
interesse comum recaia sobre a realização do fato tributável e que esta só
pode existir entre sujeito que ocupem o mesmo lado da relação jurídica.
Sustenta que mesmo que um terceiro tenha interesse financeiro na realização
daquele fato gerador, mas não o praticou, não resta configurada a hipótese do
artigo 124, I, capaz de responsabilizá-lo solidariamente.
Fl. 4353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

22. Invoca sua ilegitimidade passiva já que o lançamento decorre de
simples presunções e porque inexiste prova de que esteja envolvido com a
suposta fraude fiscal, nem que tenha se beneficiado com o produto do ilícito.
23. Afirma que o Relatório Geral de Auditorias, ao tratar dos reais
beneficiários do esquema, só cita seu nome para indicar que entre os anos
calendário de 2012/2013 teria sido sócio das empresas XPTO Assessoria e
Participações Ltda e Alcicla Assessoria e Participações Ltda, as quais não
guardam qualquer relação com o suposto esquema, de vez que foram
constituídas apenas no segundo semestre de 2012.
24. No Termo de Verificação Fiscal consta que o ora impugnante
teria sido sócio da pessoa jurídica DAMP Assessoria e Participações Ltda a
qual, assevera, não tem qualquer envolvimento da suposta fraude pois jamais
transacionou, recebeu ou remeteu recursos a qualquer das empresas
investigadas. Destaca que na seqüência, no Termo de Verificação Fiscal, o
autuante afirmou que o controle das pessoas jurídicas Koprum Indústria e
Comércio Ltda, Tellus Assessoria e Participações Ltda e XPTO Assessoria e
Participações Ltda se encontravam sob o domínio da família “Cerqueira”, à
qual não pertence.
25. Menciona um equívoco cometido pela autoridade fiscal posto
que os valores que esta indicou como tendo sido recebidos pela empresa
Alcicla Assessoria e Participações Ltda, em verdade, foram recebidos pela
Cimeeli Comércio de Metais e Ligas Ltda e destaca que compulsando a
tabela que instrui o Termo de Verificação Fiscal não aponta que tenha
recebido qualquer valor. Desta forma, entende que o trabalho fiscal não
logrou comprovar seu interesse comum na fraude fiscal, razão pela qual se
impõe afastar a responsabilidade tributária que lhe foi imputada.
26. Desse modo, considerando que o Fisco não logrou comprovar
sua efetiva participação no suposto esquema de fraude, ou que tenha auferido
qualquer proveito econômico com a prática do ilícito, imperiosa a aplicação
do princípio in dúbio pro contribuinte, insculpido no artigo 112 do CTN, para
determinar sua exclusão do pólo passivo dos Autos de Infração reunidos no
presente processo administrativo.
27. No item denominado equívocos do procedimento fiscal, clama
pela necessidade de ser decretada a desconstituição do lançamento, por
inobservância dos critérios legais na determinação da base de cálculo do PIS
e da Cofins. Requer a aplicação do princípio da verdade material.
28. Sustenta que ao tributar todos os valores creditados em contas de
depósito ou investimento a autoridade fiscal agiu em desconformidade com o
disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n o 9.718 de 1998, que estabelece a base de
cálculo dessas contribuições, qual seja o faturamento.
29. Afirma que a alegada afronta à legislação decorre do fato de que,
comumente, verifica-se a existência de créditos em extratos bancários que, na
verdade, não se enquadram no conceito de receita bruta tributável, como, por
exemplo, aqueles com origem em empréstimos, financiamentos, mútuos,
dentre outros, fato não considerado pela autoridade fiscal.
30. Assim, ao tributar 100% dos valores creditados nas contas de
depósitos ou de investimento da autuada, fazendo incidir as contribuições
sobre o simples ingresso de capital, quando este não constitui faturamento da
pessoa jurídica, ocorreu violação ao Princípio da Verdade Material. Portanto,
sendo incontestável o equívoco do procedimento fiscal, em virtude da
inobservância, dos critérios legais para a determinação da base de cálculo do
PIS e da COFINS, em franco desrespeito ao Princípio da Verdade Material,
inerente ao processo administrativo, requer seja julgada procedente a
impugnação, para fins de desconstituição do lançamento.
31. Prossegue pedindo a desconstituição do lançamento por vício
insanável, tendo em vista ter ocorrido erro procedimental na apuração da base
Fl. 4354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

tributável. Invoca que depósitos e transferências ocorridas entre contas de
mesma titularidade não configuram receitas omitidas. Da mesma forma,
depósitos e transferências bancárias que não caracterizam efetivo ingresso
não caracterizam omissão de receitas.
32. Apega-se ao fato de a autoridade fiscal confirmar que as
empresas envolvidas na “Operação Corrosão” transacionavam recursos entre
si, sem que estas movimentações financeiras estivessem lastreadas por
efetivas operações mercantis de compra e venda de mercadorias ou insumos.
Em termos práticos, isso significa que a fiscalização reconhece que houve a
transferência monetária de uma conta bancária para outra, sem ingresso de
nova receita. Contudo, mesmo tendo assumido a existência de movimento
circular do dinheiro entre as empresas investigadas, adotou como base de
cálculo a somatória de todos os depósitos e transferências mensais realizadas
nas contas correntes da empresa autuada, sem considerar as circularizações
havidas.
33. Menciona a desproporcionalidade dos recursos apontados pelo
Fisco para embasar a responsabilidade solidária em relação ao montante
envolvido na suposta fraude e pede a aplicação do princípio da
insignificância. Afirma que, as movimentações financeiras das referidas
empresas no ano de 2009, conforme laudo pericial contábil juntado à
impugnação, apurou que o valor total das movimentações alcançaram o valor
de R$242.868.679,05, correspondente a apenas 6,7% dos recursos constantes
das DIMOF.
34. Elabora uma planilha para demonstrar e, em seguida, afirma que
a fiscalização, no intuito de manter a responsabilização solidária, imputou às
pessoas físicas a posição de reais detentores das riquezas consumidas e
beneficiários das auferidas, entre os quais menciona o seu nome. Para
justificar a imputação de responsabilidade as tabelas encontradas no Termo
de Verificação Fiscal apresentam lançamentos não apenas relativo ao ano
calendário de 2009. Os valores correspondentes a outros anos calendário
foram expurgados pelo laudo pericial contábil que apurou uma
movimentação de recursos para as pessoas físicas e jurídicas da ordem de
R$19.543.196,84. Tal valor corresponde a 8% do total dos recursos
movimentados no ano de 2009.
35. Assim, forçoso reconhecer que o lançamento afronta o princípio
da insignificância, haja vista que a desproporção entre o montante
supostamente envolvido na fraude e o valor que se demonstrou ter sido
supostamente depositado nas contas bancárias de titularidade das pessoas
físicas e jurídicas mencionadas, sendo de se destacar que o impugnante
sustenta não haver recebido qualquer valor.
36. Questiona o fato de tendo a autoridade fiscal apurado o
recebimento de valores, supostamente de maneira irregular, pelas pessoas
jurídicas Rafael Escobar Empreendimentos Ltda; Comércio de Metais
Jardinópolis Ltda (atual Koprum Indústria e Comércio Ltda), Cimeeli
Comércio e Industrial de Metais e Ligas Ltda e Empório dos Metais Ltda,
qual a razão de, ao invés de imputar às mesmas a sujeição passiva solidária,
imputa-la aos coobrigados mencionados nos autos como, por exemplo o ora
impugnante que no período autuado não recebeu qualquer valor das empresas
investigadas?
37. Apenas por argumentar, ainda que se entendesse válida a
absurda imputação de sujeição passiva solidária a determinado coobrigado,
pessoa física, em razão de sua participação no quadro societário de uma das
pessoas jurídicas supostamente beneficiadas com a alegada fraude fiscal,
imperiosa seria a aplicação do Princípio da Insignificância, haja vista que a
desproporção entre o montante supostamente envolvido na fraude e os
valores efetivamente percebidos pela respectiva pessoa jurídica, conforme
Fl. 4355
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

acima demonstrado, revela a inexpressividade da lesão, a mínima
ofensividade da infração, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento - afastando a legitimidade da exigência fiscal, que poderá
afetar não apenas o patrimônio da pessoa física, como também sua liberdade.
Menciona o artigo 2o da Lei 9.784 de 1999, apara justificar o pleito
"Art. 2o: A Administração Pública obedecerá, dentre outros,
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo
único.
Nos
processos
administrativos
serão
observados, entre outros, os critérios de:
(...) VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
38. Contesta a exigência da multa qualificada, posto que a
circunstância agravante foi praticada pela pessoa jurídica que não se
comunica com os responsáveis solidários. Invoca a aplicação do princípio da
personalização da pena.
39. Afirma nunca ter participado do quadro societário da pessoa
jurídico autuada e muito menos de sua administração, não tendo, qualquer
ingerência no cumprimento das obrigações tributárias da empresa. Deste
modo, mesmo na condição de responsável solidário, não poderia ser
responsabilizado pelo pagamento da multa qualificada, por se tratar de pessoa
estranha à contabilidade desta, que nunca teve acesso aos documentos
inidôneos escriturados. Transcreve jurisprudência administrativa.
40. Defende que o fato que enseja o agravamento/qualificação da
multa é situação personalíssima vinculada à pessoa jurídica autuada, que não
se comunica com os responsáveis tributários. Assim, estes não respondem
por esta parcela do crédito tributário, em virtude do princípio da
personalização da pena, segundo o qual somente aquele que deu ensejo ao
ilícito pode se sujeitar as suas sanções. E nem poderia ser diferente, haja vista
que, segundo o disposto no artigo 5°, inciso XLV, da Constituição Federal,
nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Transcreve jurisprudência
dos tribunais e administrativa.
41. Prossegue alegando ser descabido o agravamento da multa de
ofício pela não apresentação de livros e documentos fiscais, cuja
conseqüência legal é o arbitramento do lucro. Assim, por força do princípio
do bis in idem, é descabido o agravamento da multa.
42. Sustenta, ainda, que a falta de atendimento às intimações fiscais
para apresentação de documentos não trouxe qualquer prejuízo à autoridade
fiscal, que dispunha de elementos suficientes para concretizar a autuação.
43. Assim, demonstrado o descabimento do agravamento da multa
de ofício, na forma do artigo 44, parágrafo 2o, da Lei n° 9.430/96, haja vista
que a falta de atendimento à intimação para apresentação de livros e
documentos fiscais tem como conseqüência legal o arbitramento do lucro,
nos termos do artigo 530, inciso III, do RIR/99, imperioso seja reduzido o
percentual da penalidade para 75%, sob pena de bis in idem.
44. Requer perícia contábil e aponta perito e quesitos e, protesta pela
juntada do anexo laudo pericial contábil preliminar para corroborar suas
alegações.
45. Conclui pedindo a procedência da impugnação, para que,
preliminarmente, seja declarada: (I) a decadência do direito de lançar o
crédito; II) a nulidade do lançamento em razão da falta de intimação do
impugnante para prestar esclarecimentos sobre os depósitos de origem não
comprovada; (III) a nulidade do lançamento decorrente da falta de
Fl. 4356
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

individualização e delimitação da base tributável imputada a cada sujeito
passivo solidário, maculando o procedimento fiscal com vício insanável; (IV)
a nulidade do lançamento por ausência de correspondência entre a
capitulação legal e a motivação da responsabilidade solidária.
46. No mérito, requer seja: (I) declarada sua ilegitimidade
determinando sua exclusão do pólo passivo do Auto de Infração,
considerando que o fundamento apresentado para justificar a
responsabilidade solidária não se amolda à hipótese do artigo 124, inciso I,
do Código Tributário Nacional, pois não configura - em hipótese alguma,
prova do interesse comum na realização do fato gerador da obrigação
principal, tendo a fiscalização se baseado em frágeis presunções; (II)
declarada sua ilegitimidade e determinar a sua exclusão do pólo passivo do
Auto de Infração, por força do disposto no art. 112, Código Tributário
Nacional, aplicando-se o benefício da dúvida em relação a si; (III)
determinada a desconstituição do lançamento fiscal, com a extinção ex tunc
do crédito tributário, face ao demonstrado equívoco na determinação da base
de cálculo das contribuições COFINS e PIS; (IV) determinada a
desconstituição do lançamento fiscal, com a extinção ex tunc do crédito
tributário, face ao comprovado erro na determinação da receita omitida por
presunção legal, distorcendo gravemente a base de cálculo dos tributos
exigidos nos Autos de Infração reunidos no presente processo administrativo:
(V) aplicado o Princípio da Insignificância, corolário dos princípios aa
razoabilidade e proporcionalidade, no que se refere aos eventuais recursos
auferidos por pessoa jurídica a qual o Impugnante já teve participação
societária ou na sociedade integrante do quadro societário daquela;
47. Requer seja reconhecida a inexigibilidade da multa qualificada
em relação à sua pessoa, por aplicação do princípio da individualização da
pena e, reserva-se o direito de apresentar posteriormente laudo pericial
contábil complementar, e outros documentos que lhe sejam favoráveis, por
aplicação do princípio da verdade material.
48. Caso sejam rechaçados os argumentos anteriores, alega ser
imperioso reduzir o percentual da multa de ofício para 75%, em face do
descabimento do agravamento da multa, na forma do artigo 44, parágrafo 2o
da Lei no 9.430, de 1996, haja vista a falta de atendimento à intimação para
apresentação de livros e documentos fiscais tem como conseqüência legal o
arbitramento do lucro, nos termos do artigo 530, inciso III, do RIR/99. Além
disso, a não apresentação dos documentos fiscais não configurou óbice ao
lançamento, baseado em informações prestadas por instituições financeiras.
1.5 IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR JOÃO ANDRÉ ESCOBAR
CERQUEIRA (FLS. 2.920-2.969)
49. Alega não ter pertencido ao quadro societário da autuada e nem
ter se relacionado com a mesma sendo, portanto, parte totalmente ilegítima
para figurar no pólo passivo da presente autuação, como responsável
solidário.
50. Argúi a decadência do direito de o Fisco efetuar o lançamento,
posto que se refere a fatos ocorridos no período compreendido entre os meses
de janeiro a setembro de 2009, por força do disposto no §4o do artigo 150 do
Código Tributário Nacional. Salienta que a ciência do lançamento ocorreu
em dezembro de 2014, oportunidade em que já havia transcorrido mais de
cinco anos dos respectivos fatos geradores.
51. Prossegue invocando a preliminar de nulidade ante o fato de não
ter sido pessoalmente intimado a comprovar a origem dos depósitos
questionados e pede a aplicação da Súmula 29 do CARF que dispõe:
“Súmula CARF no 29: Todos os co-titulares da conta bancária
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base
Fl. 4357
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de
nulidade do lançamento.”
52. Outra nulidade invocada se refere ao fato de que tendo o
lançamento pluralidade de sujeitos passivos, haveria a necessidade de
individualização e
delimitação da base tributável imputada a cada sujeito passivo
solidário.
53. Alega que a imputação da receita a terceiro, por força do
disposto no §5o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, pressupõe que seja
imputado àquele terceiro exclusivamente os créditos que lhe pertencem,
comprovadamente. Com efeito, conforme determina o §6o do artigo 42, no
caso de interposição de pessoas, havendo mais de um terceiro, e não sendo
possível segregar os valores de cada um, a tributação deve se dar mediante a
divisão da soma dos recursos pelo número de titulares. Afirma que o laudo
pericial contábil, anexo à impugnação, constata que a autoridade fiscal tinha
condições de promover a segregação dos valores autuados por cada pessoa
jurídica e/ou pessoa física, posto que o Fluxograma dos Recursos Financeiros
de 2009, demonstra que cada sujeito passivo teve seus valores devidamente
mensurados pela fiscalização. Pede a nulidade do lançamento.
54. Ainda na seara das nulidades, alega não haver correspondência
entre a capitulação legal da imputação de responsabilidade, que se encontra
amparada pelo disposto no artigo 135 da Lei no 5.172, de 1966, conforme
Termo de Verificação Fiscal e a motivação da sujeição passiva solidária
estampada no auto de infração, onde é mencionado o inciso I do artigo 124,
também do Código Tributário Nacional. Mais uma vez pede a nulidade do
feito.
55. Sustenta ser ilegítima a imputação de responsabilidade à sua
pessoa ao argumento de existir interesse comum, posto inexistir qualquer
comprovação ou indício de existência de relação direta sua com a empresa
alvo – Ingaí – com a qual jamais teve contato. Não restou comprovada
qualquer remessa da empresa para o impugnante ou vice versa.
56. Invoca que a imputação de responsabilidade com base no inciso
I do artigo 124 requer que ambos figurem no mesmo pólo da relação
obrigacional e que, no presente caso, quando a autuada fez circular, mesmo
que ficticiamente, a mercadoria, ou quando auferiu rena, não se pode
considerar que o impugnante tenha realizado a materialidade tributária. Quem
praticou os atos foi a pessoa jurídica e, ainda que terceiros tenham auferido
benefício econômico advindo daqueles fatos, não os praticaram.
57. Destaca os fatos utilizados pela autoridade fiscal para
fundamentar sua responsabilização pelo crédito em discussão, quais sejam:
a- foi indicado como sócio da empresa PRJ Participações e
Empreendimentos Ltda, que teria feito investimento imobiliário junto à
CONSTRUTORA LAGE LTDA, sendo que foram identificados, no ano
de 2008, um total de 11 (onze) pagamentos no valor de R$ 18.306,02
cada, recebidos pela referida Construtora e realizados por algumas das
empresas investigadas;
b- foi indicado como sócio das pessoas jurídica Electa
Empreendimentos e Participações Ltda, que seria sócia das empresas
XPTO Assessoria e Participações Ltda e TELLUS Assessoria e
Participações Ltda, que, por sua vez, compunham o quadro societário da
empresa Koprum Indústria e Comércio Ltda -sendo que apenas em
relação a esta última haveria indícios de suposto envolvimento na fraude
fiscal.
58. Sustenta que todo o trabalho do Fisco foi inócuo pelas razões
que passa a demonstrar. Com relação ao item “a”, sustenta que como o auto
Fl. 4358
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

de infração sob análise se refere a fatos ocorridos em 2009, não poderiam ser
utilizados fatos ocorridos em 2008 para justificar sua responsabilização, e
que é inadmissível vincula-lo aos fatos posto que na época era um ́socio
meramente contista da empresa PRJ Participações e Empreendimentos Ltda.
Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que o mencionado investimento
imobiliário que teria sido pago no ano calendário 2008, existindo algumas e
pequenas remessas de valores efetuadas pela empresa autuada, a INGAÍ, o
referido investimento não foi realizado pelo impugnante, mas sim por pessoa
jurídica da qual figurou como sócio, sendo certo que a pessoa jurídica possui
personalidade jurídica própria e autônoma.
59. Quanto ao item “b”, afirma que a autoridade equivocou-se ao
tentar imputar-lhe responsabilidade solidária sob o frágil e vazio argumento
de que o mesmo seria sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e
Participações Ltda, que seria sócia das empresas XPTO Assessoria e
Participações e Tellus Assessoria e Participações Ltda, que, por sua vez,
compunham o quadro societário da empresa Koprum Indústria e Comércio
Ltda - sendo que apenas em relação a esta última haveria frágeis indícios de
suposto envolvimento na fraude fiscal. Também nesse caso, durante todo o
ano de 2009, figurou como sócio quotista da Electa, sem possuir poderes de
administração, não tendo qualquer controle sobre a gestão da referida
empresa.
60. Destaca que compulsando o Contrato Social e Alterações
Contratuais da empresa hoje denominada Koprum Indústria e Comércio Ltda,
à época Comércio de Metais Jardinópolis Ltda, verifica-se que, no ano
fiscalizado, qual seja, 2009, tanto ele como as empresas XPTO Assessoria e
Participações Ltda e Tellus Assessoria e Participações Ltda não compunham
o seu quadro societário e tampouco exerciam a sua administração.
61. Defende ser forçoso concluir que o trabalho fiscal não conseguiu
comprovar a existência do interesse comum do Impugnante nas situações que
motivaram a lavratura dos Autos de Infração reunidos no presente processo
administrativo, sendo imperioso o reconhecimento de sua ilegitimidade
passiva.
62. Alternativamente solicita que seja aplicado o princípio do in
dúbio pro réu, previsto no artigo 112 do Código Tributário Nacional, tendo
em vista que foi responsabilizado solidariamente com base em meras
presunções e indícios, nada havendo de concreto para fundamentar sua
inclusão no rol de coobrigados.
63. No item denominado equívocos do procedimento fiscal, clama
pela necessidade de ser decretada a desconstituição do lançamento, por
inobservância dos critérios legais na determinação da base de cálculo do PIS
e da Cofins. Requer a aplicação do princípio da verdade material.
64. Sustenta que ao tributar todos os valores creditados em contas de
depósito ou investimento a autoridade fiscal agiu em desconformidade com o
disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n o 9.718 de 1998, que estabelece a base de
cálculo dessas contribuições, qual seja o faturamento.
65. Afirma que a alegada afronta à legislação decorre do fato de que,
comumente, verifica-se a existência de créditos em extratos bancários que, na
verdade, não se enquadram no conceito de receita bruta tributável, como, por
exemplo, aqueles com origem em empréstimos, financiamentos, mútuos,
dentre outros, fato não considerado pela autoridade fiscal.
66. Assim, ao tributar 100% dos valores creditados nas contas de
depósitos ou de investimento da autuada, fazendo incidir as contribuições
sobre o simples ingresso de capital, quando este não constitui faturamento da
pessoa jurídica, ocorreu violação ao Princípio da Verdade Material. Portanto,
sendo incontestável o equívoco do procedimento fiscal, em virtude da
inobservância, dos critérios legais para a determinação da base de cálculo do
Fl. 4359
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

PIS e da COFINS, em franco desrespeito ao Princípio da Verdade Material,
inerente ao processo administrativo, requer seja julgada procedente a
impugnação, para fins de desconstituição do lançamento.
67. Prossegue pedindo a desconstituição do lançamento por vício
insanável, tendo em vista ter ocorrido erro procedimental na apuração da base
tributável. Invoca que depósitos e transferências ocorridas entre contas de
mesma titularidade não configuram receitas omitidas. Da mesma forma,
depósitos e transferências bancárias que não caracterizam efetivo ingresso
não caracterizam omissão de receitas.
68. Apega-se ao fato de a autoridade fiscal confirmar que as
empresas envolvidas na “Operação Corrosão” transacionavam recursos entre
si, sem que estas movimentações financeiras estivessem lastreadas por
efetivas operações mercantis de compra e venda de mercadorias ou insumos.
Em termos práticos, isso significa que a fiscalização reconhece que houve a
transferência monetária de uma conta bancária para outra, sem ingresso de
nova receita. Contudo, mesmo tendo assumido a existência de movimento
circular do dinheiro entre as empresas investigadas, adotou como base de
cálculo a somatória de todos os depósitos e transferências mensais realizadas
nas contas correntes da empresa autuada, sem considerar as circularizações
havidas.
69. Menciona a desproporcionalidade dos recursos apontados pelo
Fisco para embasar a responsabilidade solidária em relação ao montante
envolvido na suposta fraude e pede a aplicação do princípio da
insignificância. Afirma que, as movimentações financeiras das referidas
empresas no ano de 2009, conforme laudo pericial contábil juntado à
impugnação, apurou que o valor total das movimentações alcançaram o valor
de R$242.868.679,05, correspondente a apenas 6,7% dos recursos constantes
das DIMOF.
70. Elabora uma planilha para demonstrar e, em seguida, afirma que
a fiscalização, no intuito de manter a responsabilização solidária, imputou às
pessoas físicas a posição de reais detentores das riquezas consumidas e
beneficiários das auferidas, entre os quais menciona o seu nome. Para
justificar a imputação de responsabilidade as tabelas encontradas no Termo
de Verificação Fiscal apresentam lançamentos não apenas relativo ao ano
calendário de 2009. Os valores correspondentes a outros anos calendário
foram expurgados pelo laudo pericial contábil que apurou uma
movimentação de recursos para as pessoas físicas e jurídicas da ordem de
R$19.543.196,84. Tal valor corresponde a 8% do total dos recursos
movimentados no ano de 2009.
71. Assim, forçoso reconhecer que o lançamento afronta o princípio
da insignificância, haja vista que a desproporção entre o montante
supostamente envolvido na fraude e o valor que se demonstrou ter sido
supostamente depositado nas contas bancárias de titularidade das pessoas
físicas e jurídicas mencionadas, sendo de se destacar que o impugnante
sustenta não haver recebido qualquer valor.
72. Questiona o fato de tendo a autoridade fiscal apurado o
recebimento de valores, supostamente de maneira irregular, pelas pessoas
jurídicas Rafael Escobar Empreendimentos Ltda; Comércio de Metais
Jardinópolis Ltda (atual Koprum Indústria e Comércio Ltda), Cimeeli
Comércio e Industrial de Metais e Ligas Ltda e Empório dos Metais Ltda,
qual a razão de, ao invés de imputar às mesmas a sujeição passiva solidária,
imputa-la aos coobrigados mencionados nos autos como, por exemplo o ora
impugnante que no período autuado não recebeu qualquer valor das empresas
investigadas?
73. Apenas por argumentar, ainda que se entendesse válida a
absurda imputação de sujeição passiva solidária a determinado coobrigado,
Fl. 4360
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

pessoa física, em razão de sua participação no quadro societário de uma das
pessoas jurídicas supostamente beneficiadas com a alegada fraude fiscal,
imperiosa seria a aplicação do Princípio da Insignificância, haja vista que a
desproporção entre o montante supostamente envolvido na fraude e os
valores efetivamente percebidos pela respectiva pessoa jurídica, conforme
acima demonstrado, revela a inexpressividade da lesão, a mínima
ofensividade da infração, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento - afastando a legitimidade da exigência fiscal, que poderá
afetar não apenas o patrimônio da pessoa física, como também sua liberdade.
Menciona o artigo 2o da Lei 9.784 de 1999, apara justificar o pleito:
"Art. 2o: A Administração Pública obedecerá, dentre outros,
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo
único.
Nos
processos
administrativos
serão
observados, entre outros, os critérios de:
(...) VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
74. Afirma que o rastreamento realizado pela fiscalização faz prova
contrária aos seus próprios interesses no que se refere ao ora impugnante, à
medida que, ao invés de ratificar a pretensão fiscal, comprova que não
recebeu qualquer recurso, no período autuado, proveniente de qualquer das
empresas investigadas, não tendo se beneficiado com riquezas supostamente
consumidas e auferidas a partir do esquema fraudulento.
75. Contesta a exigência da multa qualificada, posto que a
circunstância agravante foi praticada pela pessoa jurídica que não se
comunica com os responsáveis solidários. Invoca a aplicação do princípio da
personalização da pena.
76. Afirma nunca ter participado do quadro societário da pessoa
jurídica autuada e muito menos de sua administração, não tendo, qualquer
ingerência no cumprimento das obrigações tributárias da empresa. Deste
modo, mesmo na condição de responsável solidário, não poderia ser
responsabilizado pelo pagamento da multa qualificada, por se tratar de pessoa
estranha à contabilidade desta, que nunca teve acesso aos documentos
inidôneos escriturados.
77. Defende que o fato que enseja o agravamento/qualificação da
multa é situação personalíssima vinculada à pessoa jurídica autuada, que não
se comunica com os responsáveis tributários. Assim, estes não respondem
por esta parcela do crédito tributário, em virtude do princípio da
personalização da pena, segundo o qual somente aquele que deu ensejo ao
ilícito pode se sujeitar as suas sanções. E nem poderia ser diferente, haja vista
que, segundo o disposto no artigo 5°, inciso XLV, da Constituição Federal,
nenhuma pena passará da pessoa do condenado.
78. Prossegue alegando ser descabido o agravamento da multa de
ofício pela não apresentação de livros e documentos fiscais, cuja
conseqüência legal é o arbitramento do lucro. Assim, por força do princípio
do bis in idem, é descabido o agravamento da multa.
79. Sustenta, ainda, que a falta de atendimento às intimações fiscais
para apresentação de documentos não trouxe qualquer prejuízo à autoridade
fiscal, que dispunha de elementos suficientes para concretizar a autuação.
80. Assim, demonstrado o descabimento do agravamento da multa
de ofício, na forma do artigo 44, parágrafo 2o, da Lei n° 9.430/96, haja vista
que a falta de atendimento à intimação para apresentação de livros e
documentos fiscais tem como conseqüência legal o arbitramento do lucro,
Fl. 4361
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

nos termos do artigo 530, inciso III, do RIR/99, imperioso seja reduzido o
percentual da penalidade para 75%, sob pena de bis in idem.
81. Requer perícia contábil e aponta perito e quesitos e, protesta pela
juntada do anexo laudo pericial contábil preliminar para corroborar suas
alegações.
82. Ao final, requer que seja declarada: (I) a decadência do direito
de lançar o crédito tributário; (II) a nulidade do lançamento em razão da falta
de sua intimação para prestar esclarecimentos sobre os depósitos de origem
não comprovada; (III) a nulidade do lançamento decorrente da falta de
individualização e delimitação da base tributável imputada a cada sujeito
passivo solidário, maculando o procedimento fiscal com vício insanável; (IV)
a nulidade do lançamento por ausência de correspondência entre a
capitulação legal e a motivação da responsabilidade solidária.
83. No mérito, requer seja julgada procedente a impugnação para
ser: (I) declarada sua ilegitimidade determinando sua exclusão do pólo
passivo do Auto de Infração, considerando que o fundamento apresentado
para justificar a responsabilidade solidária não se amolda à hipótese do artigo
124, inciso I, do Código Tributário Nacional, pois não configura - em
hipótese alguma, prova do interesse comum na realização do fato gerador da
obrigação principal, tendo a fiscalização se baseado em frágeis presunções;
(II) declarada sua ilegitimidade e determinar a sua exclusão do pólo passivo
do Auto de Infração, por força do disposto no art. 112, Código Tributário
Nacional, aplicando-se o benefício da dúvida em relação a si; (III)
determinada a desconstituição do lançamento fiscal, com a extinção ex tunc
do crédito tributário, face ao demonstrado equívoco na determinação da base
de cálculo das contribuições COFINS e PIS; (IV) determinada a
desconstituição do lançamento fiscal, com a extinção ex tunc do crédito
tributário, face ao comprovado erro na determinação da receita omitida por
presunção legal, distorcendo gravemente a base de cálculo dos tributos
exigidos nos Autos de Infração reunidos no presente processo administrativo:
(V) aplicado o Princípio da Insignificância, corolário dos princípios aa
razoabilidade e proporcionalidade, no que se refere aos eventuais recursos
auferidos por pessoa jurídica a qual o Impugnante já teve participação
societária ou na sociedade integrante do quadro societário daquela;
84. Requer seja reconhecida a inexigibilidade da multa qualificada
em relação à sua pessoa, por aplicação do princípio da individualização da
pena e, reserva-se o direito de apresentar posteriormente laudo pericial
contábil complementar, e outros documentos que lhe sejam favoráveis, por
aplicação do princípio da verdade material.
85. Caso sejam rechaçados os argumentos anteriores, alega ser
imperioso reduzir o percentual da multa de ofício para 75%, em face do
descabimento do agravamento da multa, na forma do artigo 44, parágrafo 2o
da Lei no 9.430, de 1996, haja vista a falta de atendimento à intimação para
apresentação de livros e documentos fiscais tem como conseqüência legal o
arbitramento do lucro, nos termos do artigo 530, inciso III, do RIR/99. Além
disso, a não apresentação dos documentos fiscais não configurou óbice ao
lançamento, baseado em informações prestadas por instituições financeiras.
86. Reserva-se no direito de apresentar posteriormente laudo pericial
contábil complementar, e outros documentos que lhe sejam favoráveis, por
aplicação do princípio da verdade material.
1.6
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
POR
RAFAEL
ESCOBAR
CERQUEIRA (FLS. 3.064-3.110)
87. Inicia sustentando jamais ter pertencido ao quadro social da ora
autuada, razão pela qual deve ser excluído do pólo passivo da relação
tributária.
Fl. 4362
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

88. Argúi a decadência do direito de o Fisco efetuar o lançamento,
posto que se refere a fatos ocorridos no período compreendido entre os meses
de janeiro a setembro de 2009, por força do disposto no §4o do artigo 150 do
Código Tributário Nacional. Salienta que a ciência do lançamento ocorreu
em dezembro de 2014, oportunidade em que já havia transcorrido mais de
cinco anos dos respectivos fatos geradores.
89. Prossegue invocando a preliminar de nulidade ante o fato de não
ter sido pessoalmente intimado a comprovar a origem dos depósitos
questionados e pede a aplicação da Súmula 29 do CARF que dispõe:
“Súmula CARF no 29: Todos os co-titulares da conta bancária
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base
na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de
nulidade do lançamento.”
90. Outra nulidade invocada se refere ao fato de que tendo o
lançamento pluralidade de sujeitos passivos, haveria a necessidade de
individualização e delimitação da base tributável imputada a cada sujeito
passivo solidário.
91. Alega que a imputação da receita a terceiro, por força do
disposto no §5o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, pressupõe que seja
imputado àquele terceiro exclusivamente os créditos que lhe pertencem,
comprovadamente. Com efeito, conforme determina o §6o do artigo 42, no
caso de interposição de pessoas, havendo mais de um terceiro, e não sendo
possível segregar os valores de cada um, a tributação deve se dar mediante a
divisão da soma dos recursos pelo número de titulares. Afirma que o laudo
pericial contábil, anexo à impugnação, constata que a autoridade fiscal tinha
condições de promover a segregação dos valores autuados por cada pessoa
jurídica e/ou pessoa física, posto que o Fluxograma dos Recursos Financeiros
de 2009, demonstra que cada sujeito passivo teve seus valores devidamente
mensurados pela fiscalização. Pede a nulidade do lançamento.
92. Ainda na seara das nulidades, alega não haver correspondência
entre a capitulação legal da imputação de responsabilidade, que se encontra
amparada pelo disposto no artigo 135 da Lei no 5.172, de 1966, conforme
Termo de Verificação Fiscal e a motivação da sujeição passiva solidária
estampada no auto de infração, onde é mencionado o inciso I do artigo 124,
também do Código Tributário Nacional. Mais uma vez pede a nulidade do
feito.
93. Sustenta ser ilegítima a imputação de responsabilidade à sua
pessoa ao argumento de existir interesse comum, posto inexistir qualquer
comprovação ou indício de existência de relação direta sua com a empresa
alvo – Ingaí – com a qual jamais teve contato. Não restou comprovada
qualquer remessa da empresa para o impugnante ou vice versa.
94. Invoca que a imputação de responsabilidade com base no inciso
I do artigo 124 requer que ambos figurem no mesmo pólo da relação
obrigacional e que, no presente caso, quando a autuada fez circular, mesmo
que ficticiamente, a mercadoria, ou quando auferiu rena, não se pode
considerar que o impugnante tenha realizado a materialidade tributária. Quem
praticou os atos foi a pessoa jurídica e, ainda que terceiros tenham auferido
benefício econômico advindo daqueles fatos, não os praticaram.
95. Destaca os fatos utilizados pela autoridade fiscal para
fundamentar sua responsabilização pelo crédito em discussão, quais sejam:
a- foi reconhecido como sócio da empresa PRJ Participações e
Empreendimentos Ltda, que teria feito investimento imobiliário junto à
CONSTRUTORA LAGE LTDA, sendo que foram identificados, no ano
de 2008, um total de 11 (onze) pagamentos no valor de R$ 18.306,01
Fl. 4363
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

cada, recebidos pela referida Construtora e realizados por algumas das
empresas investigadas;
b- existe menção a um depósito no valor de R$83.500,00,
efetuado em 08/05/2009, em favor da pessoa jurídica Rafael Escobar
Empreendimentos Ltda – CNPJ 05.860.204/0001-16;
c- seu é indicado como sócio das pessoas jurídicas XPTO
Assessoria e Participações Ltda e TELLUS Assessoria e Participações
Ltda, que, por sua vez, compunham o quadro societário da empresa
Koprum Indústria e Comércio Ltda – sendo que apenas em relação a
esta última haveria indícios de suposto envolvimento na fraude fiscal.
d- seria um dos reais beneficiários da investigada e um dos
reais detentores das riquezas.
96. Sustenta que todo o trabalho do Fisco foi inócuo pelas razões
que passa a demonstrar. Com relação ao item “a”, sustenta que como o auto
de infração sob análise se refere a fatos ocorridos em 2009, não poderiam ser
utilizados fatos ocorridos em 2008 para justificar sua responsabilização.
Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que o mencionado investimento
imobiliário que teria sido pago no ano calendário 2008, existindo algumas e
pequenas remessas de valores efetuadas pela empresa autuada, a INGAÍ, o
referido investimento não foi realizado pelo impugnante, mas sim por pessoa
jurídica da qual figurou como sócio, sendo certo que a pessoa jurídica possui
personalidade jurídica própria e autônoma.
97. Rechaça a evidência estampada no item “b” com o mesmo
argumento de que a pessoa jurídica teria vontade própria.
98. Tenta afastar a prova descrita no item “c” ao argumento de que a
empresa Korpum Indústria e Comércio Ltda, à época Comércio de Metais
Jardinópolis Ltda, no ano de 2009, não tinha em seu quadro societário nem o
ora impugnante nem as empresas XPTO Assessoria e Participações Ltda,
nem a Tellus Assessoria e Participações Ltda. Destaca que a empresa XPTO
Assessoria e Participações Ltda só foi constituída em 09/07/2012 e a Tellus
Assessoria e Participações Ltda só foi constituída em 29/03/2011, donde
forçosamente se conclui que ambas foram constituída após o período
autuado, qual seja, ano de 2009.
99. Declara como sendo inverídica a presunção de que seria um dos
reais beneficiários da fraude investigada e um dos reais detentores das
riquezas auferidas. Afirma que no período sob análise apenas dois depósitos
o tiveram como beneficiário e que os mesmos possuem valor ínfimo
proporcionalmente ao montante do crédito apurado e , frente ao volume das
operações realizadas pela autuada. Acresce, ainda que tais depósitos não
foram efetuados pela autuada, mas por outras pessoas jurídicas, razão pela
qual não são hábeis a justificar a imputação de responsabilidade tributária
que lhe é feita. Pede a aplicação do princípio da insignificância.
100. Defende ser forçoso concluir que o trabalho fiscal não
conseguiu comprovar a existência do interesse comum do Impugnante nas
situações que motivaram a lavratura dos Autos de Infração reunidos no
presente processo administrativo, sendo imperioso o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva.
101. Alternativamente solicita que seja aplicado o princípio do in
dúbio pro réu, previsto no artigo 112 do Código Tributário Nacional, tendo
em vista que foi responsabilizado solidariamente com base em meras
presunções e indícios, nada havendo de concreto para fundamentar sua
inclusão no rol de coobrigados.
102. No item denominado equívocos do procedimento fiscal, clama
pela necessidade de ser decretada a desconstituição do lançamento, por
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

inobservância dos critérios legais na determinação da base de cálculo do PIS
e da Cofins. Requer a aplicação do princípio da verdade material.
103. Sustenta que ao tributar todos os valores creditados em contas
de depósito ou investimento a autoridade fiscal agiu em desconformidade
com o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n o 9.718 de 1998, que estabelece a
base de cálculo dessas contribuições, qual seja o faturamento.
104. Afirma que a alegada afronta à legislação decorre do fato de
que, comumente, verifica-se a existência de créditos em extratos bancários
que, na verdade, não se enquadram no conceito de receita bruta tributável,
como, por exemplo, aqueles com origem em empréstimos, financiamentos,
mútuos, dentre outros, fato não considerado pela autoridade fiscal.
105. Assim, ao tributar 100% dos valores creditados nas contas de
depósitos ou de investimento da autuada, fazendo incidir as contribuições
sobre o simples ingresso de capital, quando este não constitui faturamento da
pessoa jurídica, ocorreu violação ao Princípio da Verdade Material. Portanto,
sendo incontestável o equívoco do procedimento fiscal, em virtude da
inobservância, dos critérios legais para a determinação da base de cálculo do
PIS e da COFINS, em franco desrespeito ao Princípio da Verdade Material,
inerente ao processo administrativo, requer seja julgada procedente a
impugnação, para fins de desconstituição do lançamento.
106. Prossegue pedindo a desconstituição do lançamento por vício
insanável, tendo em vista ter ocorrido erro procedimental na apuração da base
tributável. Invoca que depósitos e transferências ocorridas entre contas de
mesma titularidade não configuram receitas omitidas. Da mesma forma,
depósitos e transferências bancárias que não caracterizam efetivo ingresso
não caracterizam omissão de receitas.
107. Apega-se ao fato de a autoridade fiscal confirmar que as
empresas envolvidas na “Operação Corrosão” transacionavam recursos entre
si, sem que estas movimentações financeiras estivessem lastreadas por
efetivas operações mercantis de compra e venda de mercadorias ou insumos.
Em termos práticos, isso significa que a fiscalização reconhece que houve a
transferência monetária de uma conta bancária para outra, sem ingresso de
nova receita. Contudo, mesmo tendo assumido a existência de movimento
circular do dinheiro entre as empresas investigadas, adotou como base de
cálculo a somatória de todos os depósitos e transferências mensais realizadas
nas contas correntes da empresa autuada, sem considerar as circularizações
havidas.
108. Conforme consta do Relatório Geral de Auditorias, as empresas
consideradas inexistentes, que atuaram como pseudofornecedoras da empresa
Transforme Indústria e Comércio de Metais e Papéis Ltda, movimentaram o
equivalente a R$3.629.320.077,03, assim, tal montante não significa uma
omissão de receita igual, ainda mais face à reconhecida circularização dos
recursos, admitida pela fiscalização.
109. Com base nessa teoria, sustenta que não obstante o
reconhecimento da autoridade fiscal de que os recursos financeiros foram
alvo de movimentação circular nas contas das 22 empresas fiscalizadas, não
promoveu o correto expurgo dos valores que, sabidamente, foram
movimentados em duplicidade, triplicidade, e sabe-se lá quantas vezes,
inclusive retornando às contas dos remetentes originais, o que majorou
substancialmente a base tributável, culminando com o enriquecimento ilícito
dos cofres públicos, configurando erro procedimental grosseiro a macular
todo o lançamento fiscal.
110. Assim, conclui que, para fins de determinação da receita
omitida, devem ser desconsiderados os créditos decorrentes de depósitos e
transferências realizadas entre as empresas investigadas identificados como
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

meras movimentações circulares de recursos e não caracterizados como
ingresso de receitas.
111. Menciona a desproporcionalidade dos recursos apontados pelo
Fisco para embasar a responsabilidade solidária em relação ao montante
envolvido na suposta fraude e pede a aplicação do princípio da
insignificância. Afirma que, as movimentações financeiras das referidas
empresas no ano de 2009, conforme laudo pericial contábil juntado à
impugnação, apurou que o valor total das movimentações alcançaram o valor
de R$242.868.679,05, correspondente a apenas 6,7% dos recursos constantes
das DIMOF.
112. Elabora uma planilha para demonstrar e, em seguida, afirma
que a fiscalização, no intuito de manter a responsabilização solidária,
imputou às pessoas físicas a posição de reais detentores das riquezas
consumidas e beneficiários das auferidas, entre os quais menciona o seu
nome. Para justificar a imputação de responsabilidade as tabelas encontradas
no Termo de Verificação Fiscal apresentam lançamentos não apenas relativo
ao ano calendário de 2009. Os valores correspondentes a outros anos
calendário foram expurgados pelo laudo pericial contábil que apurou uma
movimentação de recursos para as pessoas físicas e jurídicas da ordem de
R$19.543.196,84. Tal valor corresponde a 8% do total dos recursos
movimentados no ano de 2009.
113. Assim, forçoso reconhecer que o lançamento afronta o
princípio da insignificância, haja vista que a desproporção entre o montante
supostamente envolvido na fraude e o valor que se demonstrou ter sido
supostamente depositado nas contas bancárias de titularidade das pessoas
físicas e jurídicas mencionadas, sendo de se destacar que o impugnante
sustenta não haver recebido qualquer valor.
114. Questiona o fato de tendo a autoridade fiscal apurado o
recebimento de valores, supostamente de maneira irregular, pelas pessoas
jurídicas Rafael Escobar Empreendimentos Ltda; Comércio de Metais
Jardinópolis Ltda (atual Koprum Indústria e Comércio Ltda), Cimeeli
Comércio e Industrial de Metais e Ligas Ltda e Empório dos Metais Ltda,
qual a razão de, ao invés de imputar às mesmas a sujeição passiva solidária,
imputa-la aos coobrigados mencionados nos autos como, por exemplo o ora
impugnante que no período autuado não recebeu qualquer valor das empresas
investigadas?
115. Apenas por argumentar, ainda que se entendesse válida a
absurda imputação de sujeição passiva solidária a determinado coobrigado,
pessoa física, em razão de sua participação no quadro societário de uma das
pessoas jurídicas supostamente beneficiadas com a alegada fraude fiscal,
imperiosa seria a aplicação do Princípio da Insignificância, haja vista a
desproporção entre o montante supostamente envolvido na fraude e os
valores efetivamente percebidos pela respectiva pessoa jurídica, conforme
acima demonstrado, revela a inexpressividade da lesão, a mínima
ofensividade da infração, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento - afastando a legitimidade da exigência fiscal, que poderá
afetar não apenas o patrimônio da pessoa física, como também sua liberdade.
Menciona o artigo 2o da Lei 9.784 de 1999, apara justificar o pleito
"Art. 2o: A Administração Pública obedecerá, dentre outros,
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo
único.
Nos
processos
administrativos
serão
observados, entre outros, os critérios de:
Fl. 4366
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

(...) VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
116. Contesta a exigência da multa qualificada, posto que a
circunstância agravante foi praticada pela pessoa jurídica que não se
comunica com os responsáveis solidários. Invoca a aplicação do princípio da
personalização da pena.
117. Afirma nunca ter participado do quadro societário da pessoa
jurídica autuada e muito menos de sua administração, não tendo, qualquer
ingerência no cumprimento das obrigações tributárias da empresa. Deste
modo, mesmo na condição de responsável solidário, não poderia ser
responsabilizado pelo pagamento da multa qualificada, por se tratar de pessoa
estranha à contabilidade desta, que nunca teve acesso aos documentos
inidôneos escriturados. Transcreve jurisprudência administrativa.
118. Defende que o fato que enseja o agravamento/qualificação da
multa é situação personalíssima vinculada à pessoa jurídica autuada, que não
se comunica com os responsáveis tributários. Assim, estes não respondem
por esta parcela do crédito tributário, em virtude do princípio da
personalização da pena, segundo o qual somente aquele que deu ensejo ao
ilícito pode se sujeitar as suas sanções. E nem poderia ser diferente, haja vista
que, segundo o disposto no artigo 5°, inciso XLV, da Constituição Federal,
nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Transcreve jurisprudência
dos tribunais e administrativa.
119. Prossegue alegando ser descabido o agravamento da multa de
ofício pela não apresentação de livros e documentos fiscais, cuja
conseqüência legal é o arbitramento do lucro. Assim, por força do princípio
do bis in idem, é descabido o agravamento da multa.
120. Sustenta, ainda, que a falta de atendimento às intimações fiscais
para apresentação de documentos não trouxe qualquer prejuízo à autoridade
fiscal, que dispunha de elementos suficientes para concretizar a autuação.
121. Assim, demonstrado o descabimento do agravamento da multa
de ofício, na forma do artigo 44, parágrafo 2o, da Lei n° 9.430/96, haja vista
que a falta de atendimento à intimação para apresentação de livros e
documentos fiscais tem como conseqüência legal o arbitramento do lucro,
nos termos do artigo 530, inciso III, do RIR/99, imperioso seja reduzido o
percentual da penalidade para 75%, sob pena de bis in idem.
122. Requer perícia contábil e aponta perito e quesitos e, protesta
pela juntada do anexo laudo pericial contábil preliminar para corroborar suas
alegações. Ao final, requer que seja declarada: (I) a decadência do direito de
lançar o crédito tributário; (II) a nulidade do lançamento em razão da falta de
sua intimação para prestar esclarecimentos sobre os depósitos de origem não
comprovada; (III) a nulidade do lançamento decorrente da falta de
individualização e delimitação da base tributável imputada a cada sujeito
passivo solidário, maculando o procedimento fiscal com vício insanável; (IV)
a nulidade do lançamento por ausência de correspondência entre a
capitulação legal e a motivação da responsabilidade solidária.
123. No mérito, requer seja julgada procedente a impugnação para
ser: (I) declarada sua ilegitimidade determinando sua exclusão do pólo
passivo do Auto de Infração, considerando que o fundamento apresentado
para justificar a responsabilidade solidária não se amolda à hipótese do artigo
124, inciso I, do Código Tributário Nacional, pois não configura - em
hipótese alguma, prova do interesse comum na realização do fato gerador da
obrigação principal, tendo a fiscalização se baseado em frágeis presunções;
(II) declarada sua ilegitimidade e determinar a sua exclusão do pólo passivo
do Auto de Infração, por força do disposto no art. 112, Código Tributário
Nacional, aplicando-se o benefício da dúvida em relação a si; (III)
Fl. 4367
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

determinada a desconstituição do lançamento fiscal, com a extinção ex tunc
do crédito tributário, face ao demonstrado equívoco na determinação da base
de cálculo das contribuições COFINS e PIS; (IV) determinada a
desconstituição do lançamento fiscal, com a extinção ex tunc do crédito
tributário, face ao comprovado erro na determinação da receita omitida por
presunção legal, distorcendo gravemente a base de cálculo dos tributos
exigidos nos Autos de Infração reunidos no presente processo administrativo:
(V) aplicado o Princípio da Insignificância, corolário dos princípios aa
razoabilidade e proporcionalidade, no que se refere aos eventuais recursos
auferidos por pessoa jurídica a qual o Impugnante já teve participação
societária ou na sociedade integrante do quadro societário daquela;
124. Requer seja reconhecida a inexigibilidade da multa qualificada
em relação à sua pessoa, por aplicação do princípio da individualização da
pena e, reserva-se o direito de apresentar posteriormente laudo pericial
contábil complementar, e outros documentos que lhe sejam favoráveis, por
aplicação do princípio da verdade material.
125. Caso sejam rechaçados os argumentos anteriores, alega ser
imperioso reduzir o percentual da multa de ofício para 75%, em face do
descabimento do agravamento da multa, na forma do artigo 44, parágrafo 2o
da Lei no 9.430, de 1996, haja vista a falta de atendimento à intimação para
apresentação de livros e documentos fiscais tem como conseqüência legal o
arbitramento do lucro, nos termos do artigo 530, inciso III, do RIR/99. Além
disso, a não apresentação dos documentos fiscais não configurou óbice ao
lançamento, baseado em informações prestadas por instituições financeiras.
126. Reserva-se no direito de apresentar posteriormente laudo
pericial contábil complementar, e outros documentos que lhe sejam
favoráveis, por aplicação do princípio da verdade material.
1.7 IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR FRANCISCO COIMBRA DE
MACEDO NETO (FLS.3.177-3.226)
127. Alega ter sido incluído no pólo passivo da relação tributária, na
condição de responsável solidário ao argumento de ser uma dos beneficiários
do esquema fraudulento. Contudo, defende que sua inclusão é descabida, seja
em virtude do erro material que eiva de nulidade todo o procedimento fiscal,
em face da divergência entre a fundamentação legal e a motivação fática da
sujeição passiva; como também em face de sua ilegitimidade passiva, frente a
inocorrência das situações que permitiriam sua responsabilização.
128. Invoca a preliminar de decadência, posto que os tributos estão
sujeito à homologação que deve ser efetivada no prazo de cinco anos a contar
da ocorrência do respectivo fato gerador, nos termos do §4o do artigo 150 do
CTN.
129. Alega a nulidade da sujeição passiva solidária imputada posto
ter ocorrido divergência entre a capitulação legal e a motivação fática do
lançamento. Afirma que o fundamento da responsabilização foi o disposto no
inciso III do artigo 135 do CTN (os diretores, gerentes ou representante de
pessoas jurídicas de direito privado) e que a autoridade fiscal mencionou,
também, no Termo de Verificação, o inciso I do artigo 124 do CTN. Alega
que se trata de vício insanável posto ter ocorrido erro na interpretação da
regra matriz de incidência no que concerne à hipótese que lhe foi imputada.
Transcreve manifestação do CARF e a Solução de Consulta Interna Cosit no
08/2013 e pede seja decretada a nulidade do feito.
130. Defende sua ilegitimidade passiva em face da inaplicabilidade
do inciso I do artigo 124 do CTN, ante a ausência de interesse comum nas
situações que constituem os fatos geradores das obrigações tributárias. Alega
que inexiste nos autos qualquer situação que demonstre qual seria sua ligação
direta coma a autuada, com a qual jamais se relacionou. Sugere que o Fisco
deixou de comprovar o benefício econômico que possa ter auferido da
Fl. 4368
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

empresa autuada e que a imputação de responsabilidade está amparada em
frágeis presunções. Transcreve doutrina e jurisprudência e sustenta ser a
imputação com base no inciso I do artigo 124 do CTN equivocada e
arbitrária.
131. Ainda defendendo sua ilegitimidade passiva, afirma que o
lançamento está amparado em presunções e que inexistem provas de que teria
envolvimento na suposta fraude fiscal ou se beneficiado com o produto do
ilícito e que as alegações do Fisco são frágeis. Afirma que o Relatório Geral
de Auditorias, só faz duas citações a seu nome, sendo a primeira,
relacionando-o à pessoa Jurídica Cimeeli Comércio e Industria de Metais e
Ligas Ltda, onde constava como sócio, sem qualquer participação no capital.
Contudo, tal argumento não merece prosperar posto que em 2009 a citada
empresa era uma sociedade por ações e, por segundo porque nunca foi
acionista da pessoa jurídica, tendo sido eleito como Diretor Presidente, em
28/02/2005, com mandato de 02 anos, posteriormente prorrogado por mais 02
anos em 30/12/2006, ratificada em 26/04/2007 e novamente em 03/06/2008.
Assim, não pode responder solidariamente com base no inciso III do artigo
135, posto que exerceu a administração da empresa por delegação, sendo que
a maior parte das decisões estavam subordinadas à apreciação do Conselho
de Administração. Transcreve jurisprudência.
132. Ainda rebatendo a mesma questão, afirma ser forçoso
reconhecer a impossibilidade de haver, de sua parte, interesse comum na
concretização da situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal, posto que, não sendo acionista da S/A, não haveria como ser
beneficiado com a distribuição de lucros com origem na prática do ilícito.
Transcreve jurisprudência.
133. A segunda menção a seu nome dz respeito à presunção fiscal de
que teria sido beneficiado com recursos financeiros advindos de algumas das
empresas inexistentes e investigadas, partícipes do esquema fraudulento, a
partir de pagamentos realizados por estas a Alexandre Gribel Homem de
Castro, que comprovariam ter o impugnante adquirido imóvel utilizando-se
de recursos daquelas empresas. Ocorre que as transferências mencionadas na
ação fiscal ocorreram em 2008 e como o auto de infração se refere a fatos
ocorridos me 2009, este deve ater-se exclusivamente a fatos de 2009, não
podendo se valer de atos realizados em ano calendário anterior.
134. Assim, como o Fisco não comprovou fruição ou realização de
investimentos no ano de 2009, capaz de fundamentar sua inclusão no rol dos
responsáveis solidários, pede o afastamento da responsabilidade.
135. Declara a necessidade de sua exclusão do pólo passivo da
autuação haja vista o disposto no artigo 112 do CTN, posto restarem dúvidas
quanto à sua participação no esquema fraudulento.
136. Pede a desconstituição do lançamento por inobservância dos
critérios legais na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins e a
necessidade de aplicação do princípio da verdade material. Alega que ao
tributar todos os valores creditados em conta corrente, a autoridade fiscal
agiu em desconformidade com o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 9.718,
de 1998, que estabelecem como base de cálculo dessas contribuições a receita
bruta auferida no mês. Afirma que no caso, verifica-se a existência de
créditos que não se enquadram no conceito de receita bruta, como por
exemplo, aqueles com origem em empréstimos, financiamentos, mútuos,
dentre outros, não considerados pelo Fisco. Transcreve doutrina e
jurisprudência.
137. Prossegue solicitando a desconstituição do lançamento por
vício insanável ao argumento de que depósitos e transferências entre contas
da mesma titularidade não configuram receitas, bem como, depósitos e
Fl. 4369
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

transferências bancárias que não caracterizam ingresso de receita não
configuram omissão.
138. Assim, não obstante o reconhecimento da própria fiscalização,
que afirma expressamente que os recursos financeiros tinham movimentação
circular
nas
contas
bancárias
das
22
empresas
investigadas,
contraditoriamente, a mesma não promove o correto e necessário expurgo
dos recursos que, sabidamente, foram movimentados em duplicidade,
triplicidade, e sabe-se lá quantas vezes, inclusive retornando às contas dos
remetentes originais - o que inevitavelmente majora substancialmente a base
tributável, culminando em inegável enriquecimento ilícito dos cofres
públicos, configurando erro procedimental grosseiro a macular todo o
lançamento fiscal.
139. Como se infere, o legislador ordinário, sabiamente, teve a
preocupação de mandar excluir da receita omitida os valores movimentados
em decorrência de transferência entre contas bancárias de mesma titularidade.
140. Prossegue afirmando que a tributação por arbitramento de lucro
tem regras especificas, das quais o aplicador da norma não pode se afastar.
Tratar a soma algébrica dos depósitos e transferências bancárias que
sabidamente não caracterizam ingresso de receita como receita omitida
macula ferozmente o ato do lançamento de ofício, que chega às raias do
absurdo, ferindo, ainda, o Princípio da Verdade Material, norteador dos atos
preparatórios do lançamento e inerente a todo processo administrativo.
141. Pede a nulidade do feito.
142. Alega a desproporcionalidade dos recursos utilizados pela
fiscalização como indício da sujeição passiva solidária que lhe é imposta, em
relação ao montante envolvido na fraude, clama pela inexistência de recursos
auferidos e a necessidade de aplicação do princípio da insignificância.
143. Prossegue sustentado que a autoridade fiscal apresentou tabelas
com as seguintes informações: (i) depósitos e transferências para pessoas
jurídicas, em relação as quais um ou alguns dos coobrigados indicados
supostamente tem ou já teve participação societária, ainda que em empresa
sócia; e (ii) depósitos e transferências realizadas diretamente para as contas
bancárias de titularidade de algum dos coobrigados.
144. Ocorre que as tabelas constantes do Termo de Verificação
Fiscal apresentam lançamentos não apenas relativo ao período objeto da
autuação, qual seja, o ano de 2009, razão pela qual anexa laudo pericial
contábil que expurgou todos os lançamentos de períodos diversos ao ano de
2009, para o qual apurou uma movimentação dos recursos para as pessoas
jurídicas e físicas relacionadas na tabela abaixo, que totaliza R$
19.543.196,84, assim distribuídos:

145. Questiona o fato de as empresas envolvidas nas fraudes não
terem sido mencionadas como responsáveis solidárias e, a omissão do Fisco
quanto ao patrimônio das pessoas físicas eleitas como responsáveis
solidários. Pede sua exclusão do rol de responsáveis.
146. Contesta a exigência da multa agravada e qualificada e pede a
aplicação do princípio da personalização da pena, ao argumento de que nunca
Fl. 4370
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

participou do quadro societário, e muito menos da administração da Ingaí
Alumínio e Metais Comercial Ltda-ME - CNPJ 09.133.343/0001-07, não
tendo, portanto, qualquer ingerência no atendimento das intimações fiscais
por ela recebidas, ou no cumprimento das obrigações tributárias acessórias da
empresa, dentre as quais se encontram o dever de escriturar e comprovar a
origem das receitas auferidas no exercício da atividade econômica; que
terceiro não pode responder pela multa aplicada em virtude de infração que
não cometeu e que não tinha como evitar. Sustenta que o CARF já proferiu
diversos Acórdãos afastando a exigência da multa agravada dos responsáveis
solidários. Defende, ainda, que o CTN não contém previsão expressa que
determine a exigência das obrigações acessórias aos responsáveis solidários.
147. Requer prova pericial e ao final, pede:
a – preliminarmente, que seja declarada a decadência do direito
de o Fisco lançar os tributos relativos fatos geradores já ocorreram a
mais de 5 (cinco) anos, sob pena de afronta as disposições do "caput" e
parágrafo 4o do artigo 150 combinado com o inciso V do artigo 156, do
CTN;
b –seja declarada a nulidade da sujeição passiva solidária que
lhe foi imputada, face à ausência de correspondência entre a capitulação
legal eleita e indicada expressamente no Demonstrativo de
Responsáveis Tributários e a sua motivação fática;
c –seja reconhecida e declarada sua ilegitimidade passiva, face
à demonstrada arbitrariamente na qual o mesmo foi incluído no rol dos
devedores solidários, tendo em vista a inaplicabilidade da
responsabilidade e sujeição passiva solidária prevista no art. 124, I,
CTN, bem como face à fragilidade do trabalho fiscal, lastreado em
meras presunções;
d – seja reconhecida e declarada sua ilegitimidade passiva, por
aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional, determinado a
aplicação do benefício da dúvida quanto à sua participação no suposto
esquema fraudulento;
e – seja declarada a improcedência do lançamento, em virtude
do equívoco do trabalho fiscal na determinação da base de cálculo do
PIS e da COFINS utilizada no lançamento;
f – seja declarada a improcedência do lançamento, face ao
comprovado o erro na determinação da receita omitida por presunção
legal, distorcendo gravemente a base de cálculo dos tributos exigidos
nos Autos de Infração reunidos no presente processo administrativo,
eivando de vício insanável todo o procedimento fiscal, e, portanto,
tornando-o nulo de pleno direito;
g – requer a aplicação do Princípio da Insignificância, corolário
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no que se refere
aos eventuais recursos auferidos por pessoa jurídica em relação a qual o
Impugnante já foi diretor;
h – seja reconhecida a inexigibilidade da multa de ofício na
parte qualificada e agravada em relação a sua pessoa, por aplicação do
princípio da individualização da pena, uma vez que a majoração da
penalidade deveu-se a circunstâncias relacionadas à empresa autuada,
que não se comunicam com os responsáveis solidários.
i - Protesta a produção de todos os meios de prova em direitos
admitidos, em especial a produção de prova pericial, cujos quesitos se
encontram formulados acima, bem como a juntada ulterior de
documentos.
1.8 IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR PAULO CÉSAR VERLY DA
CRUZ (FLS.3.298-3.331)
Fl. 4371
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

148. Assim como os demais impugnantes rechaça sua inclusão no
pólo passivo da relação tributária.
149. Argúi a decadência do direito de o Fisco efetuar o lançamento,
posto que se refere a fatos ocorridos no período compreendido entre os meses
de janeiro a setembro de 2009, por força do disposto no §4o do artigo 150 do
Código Tributário Nacional. Salienta que a ciência do lançamento ocorreu
em dezembro de 2014, oportunidade em que já havia transcorrido mais de
cinco anos dos respectivos fatos geradores.
150. Defende sua ilegitimidade passiva por inocorrência da hipótese
prevista no inciso I do artigo 124, uma vez que os sujeitos passivos não
ocupam o mesmo lado da relação jurídica que consiste no fato gerador do
tributo. Invoca a ausência de interesse comum. Alega que no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal inexiste qualquer comprovação ou indício
da existência de uma relação direta entre a empresa autuada e a sua pessoa.
Afirma que o Fisco não demonstra ter havido qualquer remessa de valores da
autuada para si, tampouco o inverso, bem como não demonstra qualquer
ligação entre a devedora principal e a sua pessoa. No seu entender, a
autoridade fiscal o responsabilizou solidariamente, valendo-se da frágil
presunção de que este teria sido beneficiado.
151. Prossegue afirmando que, para caracterizar a solidariedade
prevista no art. 124, I, CTN, é preciso que todos os devedores tenham um
interesse focado exatamente na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária. Ainda que mais de uma pessoa tenha interesse em algum
fato, para que haja a solidariedade tributária prevista no art. 124, I, CTN, é
necessário que o objeto deste interesse recaia sobre a realização do fato que
tem a capacidade de gerar a tributação.
152. Alega não haver correspondência entre a capitulação legal da
imputação de responsabilidade, que se encontra amparada pelo disposto no
artigo 135 da Lei no 5.172, de 1966, conforme Termo de Verificação Fiscal e
a motivação da sujeição passiva solidária estampada no auto de infração,
onde é mencionado o inciso I do artigo 124, também do Código Tributário
Nacional. Pede a nulidade do feito.
153. Sustenta ser ilegítima a imputação de responsabilidade à sua
pessoa ao argumento de existir interesse comum, posto inexistir qualquer
comprovação ou indício de existência de relação direta sua com a empresa
alvo – Ingaí – com a qual jamais se relacionou. Não restou comprovada
qualquer remessa da empresa para o impugnante ou vice versa.
154. Invoca que a imputação de responsabilidade com base no inciso
I do artigo 124 requer que ambos figurem no mesmo pólo da relação
obrigacional e que, no presente caso, quando a autuada fez circular, mesmo
que ficticiamente, a mercadoria, ou quando auferiu rena, não se pode
considerar que o impugnante tenha realizado a materialidade tributária. Quem
praticou os atos foi a pessoa jurídica e, ainda que terceiros tenham auferido
benefício econômico advindo daqueles fatos, não os praticaram.
155. Faz alusão ao fato de que o Relatório Geral de Auditorias, ao
tratar
da
“IDENTIFICAÇÃO
DOS
REAIS
BENEFICIÁRIOS",
objetivamente, em relação à sua pessoa, tão somente indica que o mesmo
seria sócio de pessoas jurídicas, que, por sua vez, seriam sócias de outras
pessoas jurídicas, as quais supostamente teriam recebido recursos de algumas
das empresas investigadas ou teriam extraído algum benefício econômico
com a fraude fiscal apurada. Nada mais.
156. O Termo de Verificação Fiscal, por sua vez, se limita a
transcrever as mencionadas participações do ora impugnante no quadro
societário de outras pessoas jurídicas que sequer foram incluídas na autuação
fiscal, nem mesmo na qualidade de coobrigadas. São elas:
a) Empório de Metais Ltda - CNPJ 01.571.597/0001-97;
Fl. 4372
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

2. Cimeeli Comércio e Indústria de Metais e Ligas Ltda –
CNPJ 01.134.263/0001-56;
3. Nature Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ
07.775.829/0001-05 -(sócia da Cimeeli Comércio e Indústria de Metais
e Ligas Ltda);
4. DAMP Assessoria e Participações Ltda – CNPJ
10.407.133/0001-00 - (sócia das empresas XPTO Assessoria e
Praticipações Ltda e Tellus Assessoria e Participações Ltda, ambas
sócias da empresa Koprum Indústria e Comércio Ltda.
157. Observa-se, portanto, que a fiscalização justifica sua inclusão
no rol dos devedores solidários apontando-o como sócio das empresas acima
enumeradas, embora nenhuma delas, estranhamente, figure no pólo passivo
da autuação fiscal.
158. Segundo as investigações, as empresas Empório de Metais Ltda
e Cimeeli Comércio e Indústria de Metais e Ligas Ltda teriam sido
destinatárias de recursos movimentados nas contas das empresas "noteiras", e
o simples fato de figurar no quadro societário das mesmas ou até mesmo de
sua sócia, possibilitou, na arbitrária visão fiscal, a sua inclusão no rol dos
coobrigados.
159. Contudo, como se verá adiante, em tópicos individuais para
cada pessoa jurídica mencionada acima, tais fundamentos não são suficientes
para legitimar sua inclusão no pólo passivo da autuação fiscal.
160. Com relação a Empório de Metais Ltda, registre-se que, através
da Terceira Alteração Contratual, assinada em 26/03/2002, e formalizada
perante a Junta Comercial do Estado do Amazonas em 15/04/2002, por sua
cláusula segunda, retirou-se da sociedade, cedendo a transferindo suas quotas
ao novo quotista.
161. Com relação à sua suposta participação no quadro societário da
Cimeeli Comércio e Indústria de Metais e Ligas Ltda, esclarece que, a
empresa não era uma Sociedade Limitada, como alega o Fisco, mas uma
Sociedade Anônima, regulada pela Lei n° 6.404/76, que tinha a denominação
de Alcicla Indústria e Comércio S/A - situação que perdurou até 10/08/2010,
quando, por deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, foi aprovada a
transformação do tipo societário da companhia para a forma de sociedade
empresária limitada.
162. Dessa forma, não era sócio da Cimeeli, mas sim, mero acionista
da companhia, e, nessas circunstâncias, não poderia responder solidariamente
pelos débitos tributários da empresa autuada. Portanto, ao contrário do que se
verifica em relação aos titulares de cotas de sociedade limitada, a
responsabilidade dos acionistas é subsidiária e pressupõe, assim, o
esgotamento do patrimônio social e a prática de abuso de personalidade - não
verificados no caso sob análise.
163. Relativamente à empresa Nature, afirma figurar meramente
como sócio quotista, possuindo tão somente 01 quota social, sem qualquer
poder de administração e gestão sobre a mesma.
164. Relativamente a emresa Damp Assessoria e Participações Ltda
o Termo de Verificação Fiscal não demonstra qualquer envolvimento desta
na suposta fraude fiscal apurada, que jamais transacionou, recebeu ou
remeteu recursos à qualquer das empresas investigadas. E mais, que as
empresas XPTO Assessoria e Prtaicipações Ltda e Tellus Assessoria e
Participações Ltda, ambas constituídas em 2012, obviamente, não
compunham o quadro societário da empresa hoje denominada Koprum
Indústria e Comércio Ltda, à época Comércio de Metais Jardinópolis Ltda, no
ano fiscalizado, qual seja, 2009. Portanto não merece prosperar a tentativa
fiscal de imputar-lhe responsabilidade solidária.
Fl. 4373
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

165. Sustenta que não existe no Termo de Verificaçãi Fiscal,
qualquer recebimento de valor de sua parte, assim, ante a falta de
comprovação, seu arrolamento como responsável solidário é arbitrária.
166. Atacando a premissa de que seria um dos reais beneficiários do
esquema, afirma que o Fisco não logrou comprovar qualquer envolvimento
ou ligação direta envolvendo sua pessoa; que seu nome não consta do rol das
pessoas destinatárias das transferências; que o fluxograma dos recursos
financeiros do ano calendário de 2009, sequer menciona seu nome, tendo em
vista a ausência de envolvimento na fraude fiscal, bem como a inexistência
de proveito econômico. Transcreve jurisprudência e defende que sua inclusão
no rol dos devedores solidários está amparada por frágeis e equivocadas
presunções. Pede que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. E a
aplicação do previsto no artigo 112 do Código Tributário Nacional, de vez
que pairam dúvidas acerca de sua participação no esquema.
167. Alega ser imperiosa a aplicação do princípio da insignificância,
pois, ainda que se entendesse válida a absurda imputação de sujeição passiva
solidária a determinado coobrigado, pessoa física, em razão de sua
participação no quadro societário de uma das pessoas jurídicas supostamente
beneficiadas com a alegada fraude fiscal. Tudo isso estaria calcado na
desproporção entre o montante supostamente envolvido na fraude e os
valores efetivamente percebidos pela pessoa jurídica.
168. Clama pela necessidade de ser decretada a desconstituição do
lançamento, por inobservância dos critérios legais na determinação da base
de cálculo do PIS e da Cofins. Requer a aplicação do princípio da verdade
material.
169. Sustenta que ao tributar todos os valores creditados em contas
de depósito ou investimento a autoridade fiscal agiu em desconformidade
com o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n o 9.718 de 1998, que estabelece a
base de cálculo dessas contribuições, qual seja o faturamento.
170. Afirma que a alegada afronta à legislação decorre do fato de
que, comumente, verifica-se a existência de créditos em extratos bancários
que, na verdade, não se enquadram no conceito de receita bruta tributável,
como, por exemplo, aqueles com origem em empréstimos, financiamentos,
mútuos, dentre outros, fato não considerado pela autoridade fiscal.
171. Assim, ao tributar 100% dos valores creditados nas contas de
depósitos ou de investimento da autuada, fazendo incidir as contribuições
sobre o simples ingresso de capital, quando este não constitui faturamento da
pessoa jurídica, ocorreu violação ao Princípio da Verdade Material. Portanto,
sendo incontestável o equívoco do procedimento fiscal, em virtude da
inobservância, dos critérios legais para a determinação da base de cálculo do
PIS e da COFINS, em franco desrespeito ao Princípio da Verdade Material,
inerente ao processo administrativo, requer seja julgada procedente a
impugnação, para fins de desconstituição do lançamento.
172. Prossegue pedindo a desconstituição do lançamento por vício
insanável, tendo em vista ter ocorrido erro procedimental na apuração da base
tributável. Invoca que depósitos e transferências ocorridas entre contas de
mesma titularidade não configuram receitas omitidas. Da mesma forma,
depósitos e transferências bancárias que não caracterizam efetivo ingresso
não caracterizam omissão de receitas.
173. Apega-se ao fato de a autoridade fiscal confirmar que as
empresas envolvidas na “Operação Corrosão” transacionavam recursos entre
si, sem que estas movimentações financeiras estivessem lastreadas por
efetivas operações mercantis de compra e venda de mercadorias ou insumos.
Em termos práticos, isso significa que a fiscalização reconhece que houve a
transferência monetária de uma conta bancária para outra, sem ingresso de
nova receita. Contudo, mesmo tendo assumido a existência de movimento
Fl. 4374
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

circular do dinheiro entre as empresas investigadas, adotou como base de
cálculo a somatória de todos os depósitos e transferências mensais realizadas
nas contas correntes da empresa autuada, sem considerar as circularizações
havidas.
174. Menciona a desproporcionalidade dos recursos apontados pelo
Fisco para embasar a responsabilidade solidária em relação ao montante
envolvido na suposta fraude e pede a aplicação do princípio da
insignificância. Afirma que, as movimentações financeiras das referidas
empresas no ano de 2009, conforme laudo pericial contábil juntado à
impugnação, apurou que o valor total das movimentações alcançaram o valor
de R$242.868.679,05, correspondente a apenas 6,7% dos recursos constantes
das DIMOF.
175. Elabora uma planilha para demonstrar e, em seguida, afirma
que a fiscalização, no intuito de manter a responsabilização solidária,
imputou às pessoas físicas a posição de reais detentores das riquezas
consumidas e beneficiários das auferidas, entre os quais menciona o seu
nome. Para justificar a imputação de responsabilidade as tabelas encontradas
no Termo de Verificação Fiscal apresentam lançamentos não apenas relativo
ao ano calendário de 2009. Os valores correspondentes a outros anos
calendário foram expurgados pelo laudo pericial contábil que apurou uma
movimentação de recursos para as pessoas físicas e jurídicas da ordem de
R$19.543.196,84. Tal valor corresponde a 8% do total dos recursos
movimentados no ano de 2009.
176. Assim, forçoso reconhecer que o lançamento afronta o
princípio da insignificância, haja vista que a desproporção entre o montante
supostamente envolvido na fraude e o valor que se demonstrou ter sido
supostamente depositado nas contas bancárias de titularidade das pessoas
físicas e jurídicas mencionadas, sendo de se destacar que o impugnante
sustenta não haver recebido qualquer valor.
177. Apenas por argumentar, ainda que se entendesse válida a
absurda imputação de sujeição passiva solidária a determinado coobrigado,
pessoa física, em razão de sua participação no quadro societário de uma das
pessoas jurídicas supostamente beneficiadas com a alegada fraude fiscal,
imperiosa seria a aplicação do Princípio da Insignificância, haja vista que a
desproporção entre o montante supostamente envolvido na fraude e os
valores efetivamente percebidos pela respectiva pessoa jurídica, conforme
acima demonstrado, revela a inexpressividade da lesão, a mínima
ofensividade da infração, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento - afastando a legitimidade da exigência fiscal, que poderá
afetar não apenas o patrimônio da pessoa física, como também sua liberdade.
Menciona o artigo 2o da Lei 9.784 de 1999, apara justificar o pleito:
"Art. 2o: A Administração Pública obedecerá, dentre outros,
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo
único.
Nos
processos
administrativos
serão
observados, entre outros, os critérios de:
(...) VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
178. Afirma que o rastreamento realizado pela fiscalização faz prova
contrária aos seus próprios interesses no que se refere ao ora impugnante, à
medida que, ao invés de ratificar a pretensão fiscal, comprova que não
recebeu qualquer recurso, no período autuado, proveniente de qualquer das
empresas investigadas, não tendo se beneficiado com riquezas supostamente
consumidas e auferidas a partir do esquema fraudulento.
Fl. 4375
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

179. Prossegue alegando ser descabido o agravamento da multa de
ofício pela não apresentação de livros e documentos fiscais, cuja
conseqüência legal é o arbitramento do lucro. Assim, por força do princípio
do bis in idem, é descabido o agravamento da multa.
180. Sustenta, ainda, que a falta de atendimento às intimações fiscais
para apresentação de documentos não trouxe qualquer prejuízo à autoridade
fiscal, que dispunha de elementos suficientes para concretizar a autuação.
181. Assim, demonstrado o descabimento do agravamento da multa
de ofício, na forma do artigo 44, parágrafo 2o, da Lei n° 9.430/96, haja vista
que a falta de atendimento à intimação para apresentação de livros e
documentos fiscais tem como conseqüência legal o arbitramento do lucro,
nos termos do artigo 530, inciso III, do RIR/99, imperioso seja reduzido o
percentual da penalidade para 75%, sob pena de bis in idem.
182. Requer perícia contábil e aponta perito e quesitos e, protesta
pela juntada do anexo laudo pericial contábil preliminar para corroborar suas
alegações.
183. Ao final, pede que seja julgada procedente a impugnação para:
a – preliminarmente seja declarada a decadência em relação aos
fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos, na forma do artigo 150,
parágrafo 4o, do CTN, para que seja declarada a extinção do crédito
tributário consubstanciado no Auto de Infração hostilizado, nos termos
do artigo 156, inciso V, do CTN;
b- seja declarada a nulidade da sujeição passiva solidária que
lhe é imputada, face à ausência de correspondência entre a capitulação
legal eleita e indicada expressamente no Demonstrativo de
Responsáveis Tributários e a sua motivação fática;
c – seja declarada a ilegitimidade da sujeição passiva que lhe é
imputada, face à demonstrada arbitrariamente na qual o mesmo foi
incluído no rol dos devedores solidários, tendo em vista a
inaplicabilidade da hipótese de sujeição passiva solidária prevista no art.
124, I, CTN, bem como face à fragilidade do trabalho fiscal, lastreado
em meras presunções;
c – seja reconhecida e declarada sua ilegitimidade passiva, por
aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional, determinado a
aplicação do benefício da dúvida quanto à sua participação no suposto
esquema fraudulento;
d – seja declarada a improcedência do lançamento, em virtude
do equívoco do trabalho fiscal na determinação da base de cálculo do
PIS e da Cofins utilizada no lançamento;
e- seja declarada a improcedência do lançamento, face ao
comprovado erro na determinação da receita omitida por presunção
legal, distorcendo gravemente a base de cálculo dos tributos exigidos
nos Autos de Infração reunidos no presente processo administrativo,
eivando de vício insanável todo o procedimento fiscal, e, portanto,
tornando-o nulo de pleno direito;
f – requer a aplicação do princípio da insignificância, corolário
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no que se refere
aos eventuais recursos auferidos por pessoa jurídica em relação a qual o
Impugnante já teve participação societária, seja diretamente ou na
sociedade integrante do quadro societário daquela;
f- seja reconhecida a inexigibilidade da multa de ofício na parte
qualificada e agravada em relação a sua pessoa, por aplicação do
princípio da infdividualização da pena, uma vez que a majoração da
penalidade deveu-se a circunstâncias relacionadas à empresa autuada,
que não se comunica com os responsáveis solidários;
Fl. 4376
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

g - Finalmente, protesta pela produção de provas, em especial a
prova pericial contábil, informando que os quesitos encontram-se
formulados em apartado, reservando-se, ainda, no direito de promover a
juntada ulterior de documentos.
1.9
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
POR
PAULO
HENRIQUE
ESCOBAR CERQUEIRA (FLS.3.470-3.515)
184. Inicia seus argumentos afirmando jamais ter pertencido ao
quadro societário da autuada e que demonstrará ser parte totalmente ilegítima
para figurar no pólo passivo da relação tributária, na qualidade de devedor
solidário.
185. Argüi o direito do Fisco efetuar o lançamento, por força do
disposto no §4o do artigo 150 do CTN, porque os débitos de IRPJ, CSLL, IPI,
COPINS E PIS/PASEP, que constam da presente exigência, ocorreram em
2009 e, como o auto de infração foi lavrado e cientificado em dezembro do
ano de 2014, o lançamento está fulminado pela decadência.
186. Invoca a nulidade do lançamento por preterição ao seu direito
de defesa, posto não ter sido intimado a comprovar a origem dos depósitos e
pede a aplicação da Súmula 29 do CARF que estabelece:
"Súmula CARF n° 29: Todos os co-titulares da conta bancária
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base
na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de
nulidade do lançamento."
187. Ainda na seara das nulidades sustenta que, em havendo
pluralidade de sujeitos passivos é necessário individualizar e delimitar a base
tributável a ser imputada a cada um dos sujeitos passivos, por força do
disposto no §5o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
188. Destaca, também, que conforme determinado pelo parágrafo 6°
do artigo 42, da Lei n° 9.430, de 1996, no caso de interposição de pessoas,
havendo mais de um terceiro, e não sendo possível segregar os valores de
cada um, a tributação deve se dar mediante a divisão da soma dos recursos
pelo número de titulares. Afirma que o laudo pericial contábil anexado aos
autos demonstra que a Receita Federal do Brasil tinha condições totais de
promover a segregação dos valores autuados por cada pessoa jurídica e/ou
física.
189. Assim, considerando que o rastreamento possibilitou identificar
os recursos destinados a cada sujeito passivo solidário, a base de cálculo dos
tributos cuja responsabilidade pode ser imputada a cada um deles deveria ser
individualizada e limitada.
190. Invoca a nulidade do auto de infração alegando ter ocorrido
ausência de correspondência entre a capitulação legal e a motivação da
sujeição passiva solidária porque:
O demonstrativo de responsáveis solidários do processo
administrativo em epigrafe, no campo destinado ao enquadramento
legal da responsabilidade solidária do Impugnante, como devedor
solidário, indica expressamente "Art. 135 da Lei n° 5.172/66" e
expressa que se trata de "Responsabilidade Solidária por Excesso de
Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto", ressalvando que
a motivação estaria descrita no Termo de Verificação Fiscal, parte
integrante do lançamento.
Ocorre que, compulsando o aludido Termo de Verificação
Fiscal, nas páginas 75/78, especialmente o tópico denominado "Da
aplicação da sujeição passiva solidária", verifica-se que a inclusão do
Impugnante no rol dos devedores solidários está motivada
exclusivamente pelo entendimento fiscal de que estaria satisfeito o
Fl. 4377
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

requisito para a aplicação do instituto da solidariedade prevista no art.
124, I, CTN, qual seja, a existência do "interesse comum" na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal.
191. Afirma que a menção a dois dispositivos legais como
embasadores da responsabilidade tributária dos coobrigados estaria a macular
o auto de infração, no mínimo quanto à aplicação da sujeição passiva
solidária, de vício insanável.
192. Prossegue alegando sua ilegitimidade passiva por inexistência
de interesse jurídico no fato gerador da obrigação tributária, sendo de se
afastar a responsabilidade solidária prevista no inciso I do artigo 124 do
CTN.
193. Inicialmente afirma que inexiste no Termo de Verificação
Fiscal, qualquer comprovação ou indício de relação direta sua para com a
autuada, com a qual, em verdade, jamais teve contato. Com efeito, não restou
demonstrada qualquer remessa de valores dela para si, tampouco o inverso,
como também não foi demonstrada objetivamente ligação direta entre ambos,
o que se revela imprescindível para a sua inclusão no rol dos devedores
solidários.
194. Na situação sob análise, quando a empresa autuada fez circular,
mesmo que ilicitamente, a mercadoria, ou quando auferiu renda, não se pode
considerar que o impugnante teria também, pessoalmente, realizado a
materialidade tributária. Quem praticou estes atos foi apenas a pessoa
jurídica. Ainda que terceiros possam ter recebido benefícios econômicos
advindos da realização daquele fato gerador, não o praticaram.
195. Conclui que, para que se configure a responsabilidade solidária
decorrente do artigo 124, I, CTN, fundada no interesse comum, não é
suficiente apenas que se participe de ações que acarretem a ocorrência do fato
gerador. É fundamental que se realize, pessoalmente, em conjunto com
outras, a materialidade do próprio fato gerador, pois somente nesta hipótese
estará caracterizado o interesse jurídico capaz de acarretar a responsabilidade
afastada.
196. Na seqüência, relaciona os fatos indicados para fundamentar
sua sujeição passiva solidária.
a) foi indicado como sócio da empresa PRJ Participações e
Empreendimentos
Ltda,
que
teria
feito
investimento
imobiliário junto à CONSTRUTORA LAGE LTDA, sendo que
foram identificados, no ano de 2008, um total de 11 (onze)
pagamentos no valor de R$ 18.306,02 (dezoito mil, trezentas e
seis reais e dois centavo) cada, recebidos pela referida
Construtora i realizados por algumas das empresas investigadas;
b) foi indicado como sócio da pessoa jurídica ELECTA
EMPREENDIMENTOS
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
que
integra o quadro societário das empresas XPTO ASSESSORIA
E
PARTICIPAÇÕES
e
TELLUS
ASSESSORIA
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, que, por sua vez, compõem o
quadro societário da empresa KOPRUM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA -sendo que apenas em relação a esta
última haveria indícios de suposto envolvimento na fraude
fiscal.
197. Todavia, em que pese o esforço da Autoridade Fiscal na
tentativa de justificar sua imaginária responsabilidade e participação no
suposto esquema fraudulento investigado, seu esforço foi inócuo, posto que,
os argumentos, relacionados nos itens 1 e 2 acima, são frágeis e imprestáveis,
demonstrando claramente o excesso fiscal na sua inclusão.
Fl. 4378
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

198. Quanto ao item “a” salienta que todas as remessas de valores
mencionadas pela Autoridade Fiscal ocorreram no ano calendário 2008,
sendo certo que os Autos de Infração atacados dizem respeito ao ano
calendário de 2009, e, portanto, devem se ater exclusivamente aos fatos
ocorridos no ano de 2009, não podendo se valer de atos realizados em ano
calendário anterior.
199. Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que o mencionado
investimento imobiliário alegadamente pago no ano calendário 2008,
existindo pequenas remessas de valores efetuadas por algumas das empresas
investigadas na "Operação Corrosão", não foi realizado pelo impugnante,
mas sim pela pessoa jurídica PRJ Participações e Empreendimentos Ltda,
sendo certo que a pessoa jurídica possui personalidade jurídica própria e
autônoma.
200. Destaca, ainda, que nenhum dos depósitos indicados no
Relatório Geral de Auditorias supostamente realizados no ano de 2008 à
Construtora Lage Ltda foi efetuado pela empresa autuada, Star Metal’s
Indústria e Comércio de Metais Ltda, sendo, portanto, argumento inócuo para
validar a sujeição passiva solidária imputada a si, quanto aos créditos
tributários exigidos nos Autos de Infração hostilizados.
201. Atacando o item “b”, sustenta ser certo que a pessoa jurídica
possui personalidade jurídica própria que lhe confere autonomia e patrimônio
próprios, não se confundindo com as pessoas físicas dos sócios.
202. E mais, a pessoa jurídica Electa Empreendimentos e
Participações Ltda, nada tem a ver com o suposto esquema fraudulento
fiscalizado, não tendo realizado qualquer operação com as empresas
consideradas inexistentes e investigadas, muito menos recebido qualquer
valor econômico das mesmas, sequer sendo citada na investigação fiscal, a
não ser para indicar quem seria a sócia da empresa sócia da Koprum Indústria
e Comércio Ltda.
203. Não bastasse, compulsando o Contrato Social e Alterações
Contratuais da empresa hoje denominada Koprum Indústria e Comércio Ltda,
à época Comércio de Metais Jardinópolis Ltda, verifica-se que, no ano
fiscalizado, qual seja, 2009, tanto o ora impugnante como as empresas XPTO
Assessoria e Participações Ltda e Tellus Assessoria a Participações Ltda não
compunham o seu quadro societário e tampouco exerciam a sua
administração.
204. Destaca que na tabela que instrui o Termo de Verificação Fiscal
não existe qualquer recebimento de valor por parte do ora impugnante, no
ano calendário de 2009.
205. Requer a aplicação do princípio do in dúbio pro contribuinte
sob o seguinte argumento: para que um indício seja passível de consideração,
deve ter a seguintes características: a) propiciar um convencimento seguro,
isto é, que não comporte dúvida razoável; b) não permitir que se extraia mais
de uma conseqüência possível, isto é, impossibilidade de existir alternativa; e
c) apontar diretamente para o fato conhecido de forma a não ser possível
alcançar qualquer outro fato.
206. E complementa: no campo administrativo, a necessidade de
correlação é ainda mais acentuada, tendo em vista os princípios
constitucionais e legais que regem a relação entre Estado e particulares,
dentre os quais aquele concernente à prática de atos administrativos se e
quando ocorridos os fatos descritos na lei como aptos ao nascimento da
obrigação. Nesse contexto, cumpre esclarecer que não se compreende a
aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da autoria e/ou
materialidade do ilícito tributário, nos termos do artigo 112 do Código
Tributário Nacional. Faz menção à jurisprudência administrativa.
Fl. 4379
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

207. Assim, tendo em vista que a responsabilidade solidária que lhe
é imputada foi baseada em meras presunções e indícios, nada havendo de
concreto a fundamentar a sua inclusão no rol de coobrigados patente é a sua
ilegitimidade passiva.
208. Desse modo, considerando que o Fisco não logrou comprovar
sua efetiva participação no suposto esquema de fraude, ou que tenha auferido
qualquer proveito econômico com a prática do ilícito, imperiosa a aplicação
do princípio in dúbio pro contribuinte, insculpido no artigo 112 do CTN, para
determinar sua exclusão do pólo passivo dos Autos de Infração reunidos no
presente processo administrativo.
209. No item denominado equívocos do procedimento fiscal, clama
pela necessidade de ser decretada a desconstituição do lançamento, por
inobservância dos critérios legais na determinação da base de cálculo do PIS
e da Cofins. Requer a aplicação do princípio da verdade material.
210. Sustenta que ao tributar todos os valores creditados em contas
de depósito ou investimento a autoridade fiscal agiu em desconformidade
com o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n o 9.718 de 1998, que estabelece a
base de cálculo dessas contribuições, qual seja o faturamento.
211. Afirma que a alegada afronta à legislação decorre do fato de
que, comumente, verifica-se a existência de créditos em extratos bancários
que, na verdade, não se enquadram no conceito de receita bruta tributável,
como, por exemplo, aqueles com origem em empréstimos, financiamentos,
mútuos, dentre outros, fato não considerado pela autoridade fiscal.
212. Assim, ao tributar 100% dos valores creditados nas contas de
depósitos ou de investimento da autuada, fazendo incidir as contribuições
sobre o simples ingresso de capital, quando este não constitui faturamento da
pessoa jurídica, ocorreu violação ao Princípio da Verdade Material. Portanto,
sendo incontestável o equívoco do procedimento fiscal, em virtude da
inobservância, dos critérios legais para a determinação da base de cálculo do
PIS e da COFINS, em franco desrespeito ao Princípio da Verdade Material,
inerente ao processo administrativo, requer seja julgada procedente a
impugnação, para fins de desconstituição do lançamento.
213. Prossegue pedindo a desconstituição do lançamento por vício
insanável, tendo em vista ter ocorrido erro procedimental na apuração da base
tributável. Invoca que depósitos e transferências ocorridas entre contas de
mesma titularidade não configuram receitas omitidas. Da mesma forma,
depósitos e transferências bancárias que não caracterizam efetivo ingresso
não caracterizam omissão de receitas.
214. Apega-se ao fato de a autoridade fiscal confirmar que as
empresas envolvbidas na “Operação Corrosão” transacionavam recursos
entre si, sem que estas movimentações financeiras estivessem lastreadas por
efetivas operações mercantis de compra e venda de mercadorias ou insumos.
Em termos práticos, isso significa que a fiscalização reconhece que houve a
transferência monetária de uma conta bancária para outra, sem ingresso de
nova receita. Contudo, mesmo tendo assumido a existência de movimento
circular do dinheiro entre as empresas investigadas, adotou como base de
cálculo a somatória de todos os depósitos e transferências mensais realizadas
nas contas correntes da empresa autuada, sem considerar as circularizações
havidas.
215. Conforme consta do Relatório Geral de Auditorias, as empresas
consideradas inexistentes, que atuaram como pseudo fornecedoras da
empresa Transforme Indústria e Comércio de Metais e Papéis Ltda,
movimentaram o equivalente a R$3.629.320.077,03, assim, tal montante não
significa uma omissão de receita igual, ainda mais face à reconhecida
circularização dos recursos, admitida pela fiscalização.
Fl. 4380
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

216. Com base nessa teoria, sustenta que não obstante o
reconhecimento da autoridade fiscal de que os recursos financeiros foram
alvo de movimentação circular nas contas das 22 empresas fiscalizadas, não
promoveu o correto expurgo dos valores que, sabidamente, foram
movimentados em duplicidade, triplicidade, e sabe-se lá quantas vezes,
inclusive retornando às contas dos remetentes originais, o que majorou
substancialmente a base tributável, culminando com o enriquecimento ilícito
dos cofres públicos, configurando erro procedimental grosseiro a macular
todo o lançamento fiscal.
217. Assim, conclui que, para fins de determinação da receita
omitida, devem ser desconsiderados os créditos decorrentes de depósitos e
transferências realizadas entre as empresas investigadas identificados como
meras movimentações circulares de recursos e não caracterizados como
ingresso de receitas.
218. Menciona a desproporcionalidade dos recursos apontados pelo
Fisco para embasar a responsabilidade solidária em relação ao montante
envolvido na suposta fraude e pede a aplicação do princípio da
insignificância. Afirma que, as movimentações financeiras das referidas
empresas no ano de 2009, conforme laudo pericial contábil juntado à
impugnação, apurou que o valor total das movimentações alcançaram o valor
de R$242.868.679,05, correspondente a apenas 6,7% dos recursos constantes
das DIMOF.
219. Elabora uma planilha para demonstrar e, em seguida, afirma
que a fiscalização, no intuito de manter a responsabilização solidária,
imputou às pessoas físicas a posição de reais detentores das riquezas
consumidas e beneficiários das auferidas, entre os quais menciona o seu
nome. Para justificar a imputação de responsabilidade as tabelas encontradas
no Termo de Verificação Fiscal apresentam lançamentos não apenas relativo
ao ano calendário de 2009. Os valores correspondentes a outros anos
calendário foram expurgados pelo laudo pericial contábil que apurou uma
movimentação de recursos para as pessoas físicas e jurídicas da ordem de
R$19.543.196,84. Tal valor corresponde a 8% do total dos recursos
movimentados no ano de 2009.
220. Assim, forçoso reconhecer que o lançamento afronta o
princípio da insignificância, haja vista que a desproporção entre o montante
supostamente envolvido na fraude e o valor que se demonstrou ter sido
supostamente depositado nas contas bancárias de titularidade das pessoas
físicas e jurídicas mencionadas, sendo de se destacar que o impugnante
sustenta não haver recebido qualquer valor.
221. Questiona o fato de tendo a autoridade fiscal apurado o
recebimento de valores, supostamente de maneira irregular, pelas pessoas
jurídicas Rafael Escobar Empreendimentos Ltda; Comércio de Metais
Jardinópolis Ltda (atual Koprum Indústria e Comércio Ltda), Cimeeli
Comércio e Industrial de Metais e Ligas Ltda e Empório dos Metais Ltda,
qual a razão de, ao invés de imputar às mesmas a sujeição passiva solidária,
imputa-la aos coobrigados mencionados nos autos como, por exemplo o ora
impugnante que no período autuado não recebeu qualquer valor das empresas
investigadas?
222. Apenas por argumentar, ainda que se entendesse válida a
absurda imputação de sujeição passiva solidária a determinado coobrigado,
pessoa física, em razão de sua participação no quadro societário de uma das
pessoas jurídicas supostamente beneficiadas com a alegada fraude fiscal,
imperiosa seria a aplicação do Princípio da Insignificância, haja vista que a
desproporção entre o montante supostamente envolvido na fraude e os
valores efetivamente percebidos pela respectiva pessoa jurídica, conforme
acima demonstrado, revela a inexpressividade da lesão, a mínima
Fl. 4381
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

ofensividade da infração, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento - afastando a legitimidade da exigência fiscal, que poderá
afetar não apenas o patrimônio da pessoa física, como também sua liberdade.
Menciona o artigo 2o da Lei 9.784 de 1999, apara justificar o pleito
"Art. 2o: A Administração Pública obedecerá, dentre outros,
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo
único.
Nos
processos
administrativos
serão
observados, entre outros, os critérios de:
(...) VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
223. Contesta a exigência da multa qualificada, posto que a
circunstância agravante foi praticada pela pessoa jurídica que não se
comunica com os responsáveis solidários. Invoca a aplicação do princípio da
personalização da pena.
224. Afirma nunca ter participado do quadro societário da pessoa
jurídico autuada e muito menos de sua administração, não tendo, qualquer
ingerência no cumprimento das obrigações tributárias da empresa. Deste
modo, mesmo na condição de responsável solidário, não poderia ser
responsabilizado pelo pagamento da multa qualificada, por se tratar de pessoa
estranha à contabilidade desta, que nunca teve acesso aos documentos
inidôneos escriturados. Transcreve jurisprudência administrativa.
225. Defende que o fato que enseja o agravamento/qualificação da
multa é situação personalíssima vinculada à pessoa jurídica autuada, que não
se comunica com os responsáveis tributários. Assim, estes não respondem
por esta parcela do crédito tributário, em virtude do princípio da
personalização da pena, segundo o qual somente aquele que deu ensejo ao
ilícito pode se sujeitar as suas sanções. E nem poderia ser diferente, haja vista
que, segundo o disposto no artigo 5°, inciso XLV, da Constituição Federal,
nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Transcreve jurisprudência
dos tribunais e administrativa.
226. Prossegue alegando ser descabido o agravamento da multa de
ofício pela não apresentação de livros e documentos fiscais, cuja
conseqüência legal é o arbitramento do lucro. Assim, por força do princípio
do bis in idem, é descabido o agravamento da multa.
227. Sustenta, ainda, que a falta de atendimento às intimações fiscais
para apresentação de documentos não trouxe qualquer prejuízo à autoridade
fiscal, que dispunha de elementos suficientes para concretizar a autuação.
228. Assim, demonstrado o descabimento do agravamento da multa
de ofício, na forma do artigo 44, parágrafo 2o, da Lei n° 9.430/96, haja vista
que a falta de atendimento à intimação para apresentação de livros e
documentos fiscais tem como conseqüência legal o arbitramento do lucro,
nos termos do artigo 530, inciso III, do RIR/99, imperioso seja reduzido o
percentual da penalidade para 75%, sob pena de bis in idem.
229. Requer perícia contábil e aponta perito e quesitos e, protesta
pela juntada do anexo laudo pericial contábil preliminar para corroborar suas
alegações.
230. Conclui pedindo a procedência da impugnação, para que,
preliminarmente, seja declarada: (I) a decadência do direito de lançar o
crédito; (II) a nulidade do lançamento, em razão da falta de intimação para
prestar esclarecimentos sobre os depósitos de origem não comprovada; III) a
nulidade do lançamento decorrente da falta de individualização e delimitação
da base tributável imputada a cada sujeito passivo solidário, maculando o
Fl. 4382
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

procedimento fiscal com vício insanável IV) a nulidade do lançamento por
ausência de correspondência entre a capitulação legal e a motivação da
responsabilidade solidária.
231. No mérito, requer seja julgada procedente a impugnação para:
(I) declarar sua ilegitimidade determinando sua exclusão do pólo passivo do
Auto de Infração, considerando que o fundamento apresentado para justificar
a responsabilidade solidária não se amolda à hipótese do artigo 124, inciso I,
do Código Tributário Nacional, pois não configura - em hipótese alguma,
prova do interesse comum na realização do fato gerador da obrigação
principal, tendo a fiscalização se baseado em frágeis presunções; (II) declarar
sua ilegitimidade e determinar a sua exclusão do pólo passivo do Auto de
Infração, por força do disposto no art. 112, Código Tributário Nacional,
aplicando-se o benefício da dúvida em relação a si; (III) determinar a
desconstituição do lançamento fiscal, com a extinção ex tunc do crédito
tributário, face ao demonstrado equívoco na determinação da base de cálculo
das contribuições COFINS e PIS; (IV) determinar a desconstituição do
lançamento fiscal, com a extinção ex tunc do crédito tributário, face ao
comprovado erro na determinação da receita omitida por presunção legal,
distorcendo gravemente a base de cálculo dos tributos exigidos nos Autos de
Infração reunidos no presente processo administrativo: (V) aplicar o
Princípio da Insignificância, corolário dos princípios aa razoabilidade e
proporcionalidade, no que se refere aos eventuais recursos auferidos por
pessoa jurídica a qual o Impugnante já teve participação societária ou na
sociedade integrante do quadro societário daquela;
232. Requer seja reconhecida a inexigibilidade da multa qualificada
em relação à sua pessoa, por aplicação do princípio da individualização da
pena e, reserva-se o direito de apresentar posteriormente laudo pericial
contábil complementar, e outros documentos que lhe sejam favoráveis, por
aplicação do princípio da verdade material.
233. Caso sejam rechaçados os argumentos anteriores, alega ser
imperioso reduzir o percentual da multa de ofício para 75%, em face do
descabimento do agravamento da multa, na forma do artigo 44, parágrafo 2o
da Lei no 9.430, de 1996, haja vista a falta de atendimento à intimação para
apresentação de livros e documentos fiscais tem como conseqüência legal o
arbitramento do lucro, nos termos do artigo 530, inciso III, do RIR/99. Além
disso, a não apresentação dos documentos fiscais não configurou óbice ao
lançamento, baseado em informações prestadas por instituições financeiras.
1.10 IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR JOÃO NATAL CERQUEIRA
(FLS.3.580-3634)
234. João Natal Cerqueira afirma jamais ter pertencido ao quadro
social da ora autuada, com a qual não se relacionou, razão pela qual impõe-se
reconhecer que é parte ilegítima para figurar como responsável solidário.
235. Argúi a decadência do direito de o Fisco efetuar o lançamento,
posto que se refere a fatos ocorridos no período compreendido entre os meses
de janeiro a setembro de 2009, por força do disposto no §4o do artigo 150 do
Código Tributário Nacional. Salienta que a ciência do lançamento ocorreu
em dezembro de 2014, oportunidade em que já havia transcorrido mais de
cinco anos dos respectivos fatos geradores.
236. Prossegue invocando a preliminar de nulidade ante o fato de
não ter sido pessoalmente intimado a comprovar a origem dos depósitos
questionados e pede a aplicação da Súmula 29 do CARF que dispõe:
“Súmula CARF no 29: Todos os co-titulares da conta bancária
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base
na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de
nulidade do lançamento.”
Fl. 4383
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

237. Outra nulidade invocada se refere ao fato de que tendo o
lançamento pluralidade de sujeitos passivos, haveria a necessidade de
individualização e delimitação da base tributável imputada a cada sujeito
passivo solidário.
238. Alega que a imputação da receita a terceiro, por força do
disposto no §5o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, pressupõe que seja
imputado àquele terceiro exclusivamente os créditos que lhe pertencem,
comprovadamente. Com efeito, conforme determina o §6o do artigo 42, no
caso de interposição de pessoas, havendo mais de um terceiro, e não sendo
possível segregar os valores de cada um, a tributação deve se dar mediante a
divisão da soma dos recursos pelo número de titulares. Afirma que o laudo
pericial contábil, anexo à impugnação, constata que a autoridade fiscal tinha
condições de promover a segregação dos valores autuados por cada pessoa
jurídica e/ou pessoa física, posto que o Fluxograma dos Recursos Financeiros
de 2009, demonstra que cada sujeito passivo teve seus valores devidamente
mensurados pela fiscalização. Pede a nulidade do lançamento.
239. Ainda na seara das nulidades, alega não haver correspondência
entre a capitulação legal da imputação de responsabilidade, que se encontra
amparada pelo disposto no artigo 135 da Lei no 5.172, de 1966, conforme
Termo de Verificação Fiscal e a motivação da sujeição passiva solidária
estampada no auto de infração, onde é mencionado o inciso I do artigo 124,
também do Código Tributário Nacional. Mais uma vez pede a nulidade do
feito.
240. Sustenta ser ilegítima a imputação de responsabilidade à sua
pessoa ao argumento de existir interesse comum, posto inexistir qualquer
comprovação ou indício de existência de relação direta sua com a empresa
alvo – Ingaí – com a qual jamais teve contato. Não restou comprovada
qualquer remessa da empresa para o impugnante ou vice versa.
241. Invoca que a imputação de responsabilidade com base no inciso
I do artigo 124 requer que ambos figurem no mesmo pólo da relação
obrigacional e que, no presente caso, quando a autuada fez circular, mesmo
que ficticiamente, a mercadoria, ou quando auferiu rena, não se pode
considerar que o impugnante tenha realizado a materialidade tributária. Quem
praticou os atos foi a pessoa jurídica e, ainda que terceiros tenham auferido
benefício econômico advindo daqueles fatos, não os praticaram.
242. Destaca os fatos utilizados pela autoridade fiscal para
fundamentar sua responsabilização pelo crédito em discussão, quais sejam:
a- foi indicado como sendo sócio da empresa PRJ Participações
e Empreendimentos Ltda, que teria feito investimento imobiliário junto
à CONSTRUTORA LAGE LTDA, sendo que foram identificados, no
ano de 2008, um total de 11 (onze) pagamentos no valor de R$
18.306,02 cada, recebidos pela referida Construtora e realizados por
algumas das empresas investigadas;
b- foi indicado como sendo sócio da pessoa jurídica Electa
Empreendimentos e Participações Ltda, que integra o quadro societário
das empresas XPTO Assessoria e Participações e TELLUS Assessoria e
Participações Ltda, que, por sua vez, compõem o quadro societário da
empresa Koprum Indústria e Comercio Ltda -sendo que apenas em
relação a esta última haveria indícios de suposto envolvimento na fraude
fiscal.
243. Sustenta que todo o trabalho do Fisco foi inócuo pelas razões
que passa a demonstrar. Com relação ao item “a”, sustenta que como o auto
de infração sob análise se refere a fatos ocorridos em 2009, não poderiam ser
utilizados fatos ocorridos em 2008 para justificar sua responsabilização.
Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que o mencionado investimento
imobiliário que teria sido pago no ano calendário 2008, existindo algumas e
Fl. 4384
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

pequenas remessas de valores efetuadas pela empresa autuada, a INGAÍ, o
referido investimento não foi realizado pelo impugnante, mas sim por pessoa
jurídica da qual figurou como sócio, sendo certo que a pessoa jurídica possui
personalidade jurídica própria e autônoma.
244. Quanto ao item “b”, afirma que a autoridade equivocou-se ao
tentar imputar-lhe responsabilidade solidária sob o frágil e vazio argumento
de que o mesmo seria sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e
Participações Ltda, que seria sócia das empresas XPTO Assessoria e
Participações e Tellus Assessoria e Participações Ltda, que, por sua vez,
compunham o quadro societário da empresa Koprum Indústria e Comércio
Ltda — sendo que apenas em relação a esta última haveria frágeis indícios de
suposto envolvimento na fraude fiscal.
245. Apega-se ao argumento de que é certo que a pessoa jurídica
possui personalidade jurídica própria que lhe confere autonomia e patrimônio
próprios, não se confundindo com as pessoas físicas dos sócios.
246. Destaca que compulsando o Contrato Social e Alterações
Contratuais da empresa hoje denominada Koprum Indústria e Comércio Ltda,
à época Comércio de Metais Jardinópolis Ltda, verifica-se que, no ano
fiscalizado, qual seja, 2009, tanto ele como as empresas XPTO Assessoria e
Participações Ltda e Tellus Assessoria e Participações Ltda não compunham
o seu quadro societário e tampouco exerciam a sua administração.
247. Defende ser forçoso concluir que o trabalho fiscal não
conseguiu comprovar a existência do interesse comum do Impugnante nas
situações que motivaram a lavratura dos Autos de Infração reunidos no
presente processo administrativo, sendo imperioso o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva.
248. Alternativamente solicita que seja aplicado o princípio do in
dúbio pro réu, previsto no artigo 112 do Código Tributário Nacional, tendo
em vista que foi responsabilizado solidariamente com base em meras
presunções e indícios, nada havendo de concreto para fundamentar sua
inclusão no rol de coobrigados.
249. No item denominado equívocos do procedimento fiscal, clama
pela necessidade de ser decretada a desconstituição do lançamento, por
inobservância dos critérios legais na determinação da base de cálculo do PIS
e da Cofins. Requer a aplicação do princípio da verdade material.
250. Sustenta que ao tributar todos os valores creditados em contas
de depósito ou investimento a autoridade fiscal agiu em desconformidade
com o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n o 9.718 de 1998, que estabelece a
base de cálculo dessas contribuições, qual seja o faturamento.
251. Afirma que a alegada afronta à legislação decorre do fato de
que, comumente, verifica-se a existência de créditos em extratos bancários
que, na verdade, não se enquadram no conceito de receita bruta tributável,
como, por exemplo, aqueles com origem em empréstimos, financiamentos,
mútuos, dentre outros, fato não considerado pela autoridade fiscal.
252. Assim, ao tributar 100% dos valores creditados nas contas de
depósitos ou de investimento da autuada, fazendo incidir as contribuições
sobre o simples ingresso de capital, quando este não constitui faturamento da
pessoa jurídica, ocorreu violação ao Princípio da Verdade Material. Portanto,
sendo incontestável o equívoco do procedimento fiscal, em virtude da
inobservância, dos critérios legais para a determinação da base de cálculo do
PIS e da COFINS, em franco desrespeito ao Princípio da Verdade Material,
inerente ao processo administrativo, requer seja julgada procedente a
impugnação, para fins de desconstituição do lançamento.
253. Prossegue pedindo a desconstituição do lançamento por vício
insanável, tendo em vista ter ocorrido erro procedimental na apuração da base
Fl. 4385
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

tributável. Invoca que depósitos e transferências ocorridas entre contas de
mesma titularidade não configuram receitas omitidas. Da mesma forma,
depósitos e transferências bancárias que não caracterizam efetivo ingresso
não caracterizam omissão de receitas.
254. Apega-se ao fato de a autoridade fiscal confirmar que as
empresas envolvidas na “Operação Corrosão” transacionavam recursos entre
si, sem que estas movimentações financeiras estivessem lastreadas por
efetivas operações mercantis de compra e venda de mercadorias ou insumos.
Em termos práticos, isso significa que a fiscalização reconhece que houve a
transferência monetária de uma conta bancária para outra, sem ingresso de
nova receita. Contudo, mesmo tendo assumido a existência de movimento
circular do dinheiro entre as empresas investigadas, adotou como base de
cálculo a somatória de todos os depósitos e transferências mensais realizadas
nas contas correntes da empresa autuada, sem considerar as circularizações
havidas.
255. Menciona a desproporcionalidade dos recursos apontados pelo
Fisco para embasar a responsabilidade solidária em relação ao montante
envolvido na suposta fraude e pede a aplicação do princípio da
insignificância. Afirma que, as movimentações financeiras das referidas
empresas no ano de 2009, conforme laudo pericial contábil juntado à
impugnação, apurou que o valor total das movimentações alcançaram o valor
de R$242.868.679,05, correspondente a apenas 6,7% dos recursos constantes
das DIMOF.
256. Elabora uma planilha para demonstrar e, em seguida, afirma
que a fiscalização, no intuito de manter a responsabilização solidária,
imputou às pessoas físicas a posição de reais detentores das riquezas
consumidas e beneficiários das auferidas, entre os quais menciona o seu
nome. Para justificar a imputação de responsabilidade as tabelas encontradas
no Termo de Verificação Fiscal apresentam lançamentos não apenas relativo
ao ano calendário de 2009. Os valores correspondentes a outros anos
calendário foram expurgados pelo laudo pericial contábil que apurou uma
movimentação de recursos para as pessoas físicas e jurídicas da ordem de
R$19.543.196,84. Tal valor corresponde a 8% do total dos recursos
movimentados no ano de 2009.
257. Assim, forçoso reconhecer que o lançamento afronta o
princípio da insignificância, haja vista que a desproporção entre o montante
supostamente envolvido na fraude e o valor que se demonstrou ter sido
supostamente depositado nas contas bancárias de titularidade das pessoas
físicas e jurídicas mencionadas, sendo de se destacar que o impugnante
sustenta não haver recebido qualquer valor.
258. Questiona o fato de tendo a autoridade fiscal apurado o
recebimento de valores, supostamente de maneira irregular, pelas pessoas
jurídicas Rafael Escobar Empreendimentos Ltda; Comércio de Metais
Jardinópolis Ltda (atual Koprum Indústria e Comércio Ltda), Cimeeli
Comércio e Industrial de Metais e Ligas Ltda e Empório dos Metais Ltda,
qual a razão de, ao invés de imputar às mesmas a sujeição passiva solidária,
imputa-la aos coobrigados mencionados nos autos como, por exemplo o ora
impugnante que no período autuado não recebeu qualquer valor das empresas
investigadas?
259. Apenas por argumentar, ainda que se entendesse válida a
absurda imputação de sujeição passiva solidária a determinado coobrigado,
pessoa física, em razão de sua participação no quadro societário de uma das
pessoas jurídicas supostamente beneficiadas com a alegada fraude fiscal,
imperiosa seria a aplicação do Princípio da Insignificância, haja vista que a
desproporção entre o montante supostamente envolvido na fraude e os
valores efetivamente percebidos pela respectiva pessoa jurídica, conforme
Fl. 4386
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

acima demonstrado, revela a inexpressividade da lesão, a mínima
ofensividade da infração, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento - afastando a legitimidade da exigência fiscal, que poderá
afetar não apenas o patrimônio da pessoa física, como também sua liberdade.
Menciona o artigo 2o da Lei 9.784 de 1999, apara justificar o pleito:
"Art. 2o: A Administração Pública obedecerá, dentre outros,
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo
único.
Nos
processos
administrativos
serão
observados, entre outros, os critérios de:
(...) VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
260. Afirma que o rastreamento realizado pela fiscalização faz prova
contrária aos seus próprios interesses no que se refere ao ora impugnante, à
medida que, ao invés de ratificar a pretensão fiscal, comprova que não
recebeu qualquer recurso, no período autuado, proveniente de qualquer das
empresas investigadas, não tendo se beneficiado com riquezas supostamente
consumidas e auferidas a partir do esquema fraudulento.
261. Contesta a exigência da multa qualificada, posto que a
circunstância agravante foi praticada pela pessoa jurídica que não se
comunica com os responsáveis solidários. Invoca a aplicação do princípio da
personalização da pena.
262. Afirma nunca ter participado do quadro societário da pessoa
jurídica autuada e muito menos de sua administração, não tendo, qualquer
ingerência no cumprimento das obrigações tributárias da empresa. Deste
modo, mesmo na condição de responsável solidário, não poderia ser
responsabilizado pelo pagamento da multa qualificada, por se tratar de pessoa
estranha à contabilidade desta, que nunca teve acesso aos documentos
inidôneos escriturados.
263. Defende que o fato que enseja o agravamento/qualificação da
multa é situação personalíssima vinculada à pessoa jurídica autuada, que não
se comunica com os responsáveis tributários. Assim, estes não respondem
por esta parcela do crédito tributário, em virtude do princípio da
personalização da pena, segundo o qual somente aquele que deu ensejo ao
ilícito pode se sujeitar as suas sanções. E nem poderia ser diferente, haja vista
que, segundo o disposto no artigo 5°, inciso XLV, da Constituição Federal,
nenhuma pena passará da pessoa do condenado.
264. Prossegue alegando ser descabido o agravamento da multa de
ofício pela não apresentação de livros e documentos fiscais, cuja
conseqüência legal é o arbitramento do lucro. Assim, por força do princípio
do bis in idem, é descabido o agravamento da multa.
265. Sustenta, ainda, que a falta de atendimento às intimações fiscais
para apresentação de documentos não trouxe qualquer prejuízo à autoridade
fiscal, que dispunha de elementos suficientes para concretizar a autuação.
266. Assim, demonstrado o descabimento do agravamento da multa
de ofício, na forma do artigo 44, parágrafo 2o, da Lei n° 9.430/96, haja vista
que a falta de atendimento à intimação para apresentação de livros e
documentos fiscais tem como conseqüência legal o arbitramento do lucro,
nos termos do artigo 530, inciso III, do RIR/99, imperioso seja reduzido o
percentual da penalidade para 75%, sob pena de bis in idem.
267. Requer perícia contábil e aponta perito e quesitos e, protesta
pela juntada do anexo laudo pericial contábil preliminar para corroborar suas
alegações.
Fl. 4387
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

268. Ao final, requer que seja declarada: (I) a decadência do direito
de lançar o crédito tributário; (II) a nulidade do lançamento em razão da falta
de sua intimação para prestar esclarecimentos sobre os depósitos de origem
não comprovada; (III) a nulidade do lançamento decorrente da falta de
individualização e delimitação da base tributável imputada a cada sujeito
passivo solidário, maculando o procedimento fiscal com vício insanável; (IV)
a nulidade do lançamento por ausência de correspondência entre a
capitulação legal e a motivação da responsabilidade solidária.
269. No mérito, requer seja julgada procedente a impugnação para
ser:
(I) declarada sua ilegitimidade determinando sua exclusão do pólo
passivo do Auto de Infração, considerando que o fundamento apresentado
para justificar a responsabilidade solidária não se amolda à hipótese do artigo
124, inciso I, do Código Tributário Nacional, pois não configura - em
hipótese alguma, prova do interesse comum na realização do fato gerador da
obrigação principal, tendo a fiscalização se baseado em frágeis presunções;
(II) declarada sua ilegitimidade e determinar a sua exclusão do pólo passivo
do Auto de Infração, por força do disposto no art. 112, Código Tributário
Nacional, aplicando-se o benefício da dúvida em relação a sua pessoa; (III)
determinada a desconstituição do lançamento fiscal, com a extinção ex tunc
do crédito tributário, face ao demonstrado equívoco na determinação da base
de cálculo das contribuições COFINS e PIS; (IV) determinada a
desconstituição do lançamento fiscal, com a extinção ex tunc do crédito
tributário, face ao comprovado erro na determinação da receita omitida por
presunção legal, distorcendo gravemente a base de cálculo dos tributos
exigidos nos Autos de Infração reunidos no presente processo administrativo:
(V) aplicado o Princípio da Insignificância, corolário dos princípios aa
razoabilidade e proporcionalidade, no que se refere aos eventuais recursos
auferidos por pessoa jurídica a qual o Impugnante já teve participação
societária ou na sociedade integrante do quadro societário daquela;
270. Requer seja reconhecida a inexigibilidade da multa qualificada
em relação à sua pessoa, por aplicação do princípio da individualização da
pena e, reserva-se o direito de apresentar posteriormente laudo pericial
contábil complementar, e outros documentos que lhe sejam favoráveis, por
aplicação do princípio da verdade material.
271. Caso sejam rechaçados os argumentos anteriores, alega ser
imperioso reduzir o percentual da multa de ofício para 75%, em face do
descabimento do agravamento da multa, na forma do artigo 44, parágrafo 2o
da Lei no 9.430, de 1996, haja vista a falta de atendimento à intimação para
apresentação de livros e documentos fiscais tem como conseqüência legal o
arbitramento do lucro, nos termos do artigo 530, inciso III, do RIR/99. Além
disso, a não apresentação dos documentos fiscais não configurou óbice ao
lançamento, baseado em informações prestadas por instituições financeiras.
272. Reserva-se no direito de apresentar posteriormente laudo
pericial contábil complementar, e outros documentos que lhe sejam
favoráveis, por aplicação do princípio da verdade material.
273. Cumpre mencionar que todas as impugnações contém inúmeras
citações doutrinárias, bem como julgados administrativos e jurisprudenciais.
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) proferiu acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 4388
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

Não havendo impugnação ao crédito tributário este deve ser exigido de
imediato da contribuinte autuada.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como receitas omitidas os valores creditados em conta de
depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
PARA COMPROVAR A ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
QUESTIONADOS.
À ausência de qualquer alegação por parte da autuada de que os depósitos
bancários questionados pertenceriam a terceiros, justificada está a ausência
de intimação dos responsáveis solidários com vistas a comprovar a origem do
numerário.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com
ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem
com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a
estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da
Administração.
Em consequência, as matérias que deixaram de ser expressamente
questionadas na Impugnação não serão objeto de análise, vez que não se
tornaram controvertidas, nos termos do artigo 17 do Decreto no70.235/72, na
redação dada pela Lei no 9.532/97.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadência
de cinco anos conta-se a partir da data da ocorrência do fato gerador, nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN. Esta regra é excepcionada nas hipóteses em
que for constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situações em
que o prazo de cinco anos é contado a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme
prescreve o art. 173, I, do CTN.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE
MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS.
Tendo sido verificado que a constituição da sociedade fiscalizada se deu
mediante utilização de interpostas pessoas (“laranjas”), é lícito atribuir
responsabilidade tributária, em caráter solidário, a todas as pessoas que
tiveram interesse comum nas situações que deram origem aos fatos geradores
das respectivas obrigações.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis as pessoas físicas que participem
efetivamente do processo decisório para engendrar operações com o objetivo
de reduzir a carga tributária, demonstrando o interesse comum ao auferir,
direta ou indiretamente, os benefícios delas decorrentes.
Fl. 4389
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE
INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que, apesar de que apresente seus motivos e
contenha a formulação de quesitos e a indicação do perito, seja prescindível
para a composição da lide.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e
extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de multas, sendo
incabível, para a consecução dessas finalidades, a aplicação do princípio da
insignificância ou da bagatela, por parte do órgão julgador administrativo.
SÚMULA No 29 DO CARF. INAPLICABILIDADE AO CASO SOB
ANÁLISE.
Descabe invocar a aplicação da Súmula no 29 do CARF ao caso sob análise,
quando resta comprovado que nenhum dos nominados responsáveis
solidários pelo crédito em discussão, consta como co-titular da conta corrente
bancária mantida em instituição financeira pela empresa autuada.
INDIVIDUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA BASE A SER IMPUTADA
A CADA UM DOS SOLIDÁRIOS.
Comprovado que os indicados como responsáveis solidários auferiram
vantagens pessoais junto ao esquema montado, contudo, como no cômputo
geral constatou-se que o grupo, via utilização de SCP e outros artifícios, por
meio dos quais tais pessoas físicas permaneciam ocultas, tornou-os
beneficiários integrais dos valores movimentados e impediu que a autoridade
fiscal procedesse à individualização e delimitação da base a ser imputada a
cada uma dessas pessoas.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA.
Constatada infração à legislação tributária, a imposição de penalidades pelo
fisco obedece ao princípio da estrita legalidade, nos termos do art. 97, inciso
V, do CTN, sendo inerente ao lançamento de ofício, não cabendo à
autoridade tributária reduzir os percentuais aplicados segundo a legislação
tributária, nem afastar sua exigência, exceto quando há previsão legal.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
PRINCÍPIO
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INSTITUTOS DE DIREITO PENAL.
INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa
para aplicar, no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito
Penal, face tratar-se de atividade vinculada e obrigatória, estando
subordinado aos comandos que estiverem expressamente previstos em lei.
MULTA AGRAVADA E QUALIFICADA
É exigível a multa de 225 % nos casos de evidente intuito de fraude em que o
contribuinte deixa de atender seguidamente às intimações da Fiscalização
para prestar esclarecimentos.
NULIDADE. CAUSA NÃO PRESENTE.
Não constatada preterição ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao
devido processo legal do contribuinte e tendo sido lavrado por autoridade
competente o hostilizado Auto de Infração, não se cogita de possibilidade
capaz de nulificar o lançamento, conforme previsto no art. 59 do Decreto no
70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 4390
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

4.Inconformados, os responsáveis solidários FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO
NETO, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO,
PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA,
JOÃO NATAL CERQUEIRA e PAULO CESAR VERLY DA CRUZ aviaram os recursos
voluntários por meio dos quais reeditam e reforçam os argumentos lançados nas impugnações
de fls. 3177/3226, 3064/3110, 2873/2917, 3470/3515, 2920/2969, 3580/3634 e 3298/3331,
respectivamente.
2.Submetido o feito a julgamento em sessão de 17.10.2023 e tendo sido
identificada irregularidade na representação processual, esta Turma Ordinária, por meio da
Resolução no 1402-001.794, decidiu determinar a que a Unidade de Origem procedesse à
intimação do Recorrente LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO para que providenciasse a
devida regularização.
3.Com o atendimento da medida proposta, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento.
4.É o relatório.

Fl. 4391
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

Voto Vencido
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
5.A tempestividade dos Recursos Voluntários já foi atestada pela Resolução no
1402-001.794, tendo o Recorrente LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO promovido a
regularização da sua representação processual nos termos da petição e documentos de fls.
4337/4344, razão pela qual deles conheço. Quanto à exclusão da responsabilidade solidária
atribuída a PAULA SIQUEIRA VERLY DA CRUZ, ALECSANDRO JÚNIOR DA SILVA e
JAILSON TELES DE CARVALHO determinada pelo colegiado a quo, anoto que, não obstante
o valor relativo aos tributos e encargos de multa exonerados ter sido da ordem de R$
3.116.539,78, superior, portanto, ao limite de R$ 1.000.000,00 estabelecido pela Portaria MF no
3, de 2008, vigente por ocasião em que a r. decisão recorrida foi proferida (16.12.2015), na
presente data encontra-se em vigor a Portaria MF no 2, de 2023, fixando a alçada recursal em R$
15.000.000,00, a ser aferida nos termos da Súmula CARF no 103,isto é, na data de apreciação em
segunda instância. Por conseguinte, tendo em vista a superveniente majoração do limite da
remessa necessária, reputo prejudicada a necessidade de sua interposição.
6.Cuidam os autos de lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS,
acrescidos de multa qualificada e agravada de 225% e juros moratórios, perfazendo até 12/2014
o crédito de R$ 3.588.986,97, sob a acusação de omissão de receitas por presunção legal,
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, relativas ao ano-calendário de 2009.
7.Em brevíssimo resumo, o Termo de Verificação Fiscal de fls. 15/94 noticia a
prática de emissão das notas fiscais eletrônicas "frias", cujo objetivo era a criação de créditos
fiscais espúrios de IPI, ICMS, COFINS e PIS, sendo que os registros contábeis da empresa
Transforme Indústria e Comércio de Metais e Papéis Ltda., fiscalizada no âmbito da “Operação
Corrosão”, revelaram que esta escriturou inúmeras notas de compra de matérias primas das
pessoas jurídicas constantes no fluxograma a seguir, entre as quais a empresa Autuada
METALAZUL COMÉRCIO DE METAIS LTDA:

Fl. 4392
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

8.Segundo consta, apesar de inexistirem de fato, as empresas fornecedoras, entre
as quais a Autuada, foram constituídas e eram movimentadas por interpostas pessoas (laranjas),
já que os respectivos quadros societários de direito eram compostos por indivíduos sem
representatividade econômica, ou seja, não ostentavam bens de raiz mas, no entanto,
movimentavam significativos recursos financeiros.
9.Em remate, o TVF estampa as seguintes conclusões sobre a participação dos
Recorrentes nas operações:

10.Todos os Recorrentes foram responsabilizados solidariamente e tiveram suas
impugnações desacolhidas na integralidade, razão pela qual interpuseram, individualmente, os
Recursos Voluntários ora em julgamento, mas que reúnem argumentos semelhantes, à exceção
da abordagem da participação de cada um nas empresas auditadas.
PRELIMINAR DE NULIDADE DOS LANÇAMENTOS POR DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
11.Preliminarmente, sustentam os Recorrentes que os lançamentos padecem de
nulidade, uma vez que a capitulação legal indicada e a sua motivação fática seriam discrepantes.
12.Neste ponto, o Termo de Verificação Fiscal e o “Demonstrativo de
Responsáveis Tributários” que compõem os autos de infração exibem as seguintes informações:
TVF (fls. 15/94):
Da aplicação da sujeição passiva solidária
A solidariedade consiste na figura jurídica de uma obrigação única com pluralidade de
sujeitos, cada um dos quais é como se fosse único credor, ou, único devedor.
Assim, 04 (quatro) são os caracteres da obrigação solidária, a saber:
a) Pluralidade de sujeitos ativos, ou, passivos;
b) Multiplicidade de vínculos, sendo distinto, ou independente, o que une o credor a
cada um dos co-devedores solidários e vice-versa;
c) Unidade de prestação, visto que cada devedor responde pelo débito todo e cada
credor pode exigi-lo por inteiro;
Fl. 4393
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

d) Co-responsabilidade dos interessados, já que o pagamento efetuado por um dos
devedores extingue a obrigação dos demais.
Outrossim, a solidariedade não se presume, muito pelo contrário, conforme de
depreende da leitura do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/64).
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
Assim, o requisito para que o instituto da solidariedade seja aplicado é verificar a
existência do interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
No presente caso se consubstancia pelas constatações demonstradas e comprovadas
nas páginas anteriores e que consistem em:
a) Na constituição das 21 (vinte e uma) pessoas jurídicas inexistentes de fato, descritas às
páginas 30 e 31 e objeto da presente apuração;
b) Na utilização das referidas sociedades para emissão de notas fiscais "frias", com a
finalidade de criar créditos fiscais inidôneos;
c) Na manipulação das contas bancárias das 21 (vinte e uma) entidades para ocultar os
reais pagadores dos recursos por elas transferidos a 30 (terceiros), bem como sonegar
os valores recebidos pelos reais beneficiários desses recursos.
A identificação dos reais detentores das riquezas consumidas e beneficiários das
auferidas encontra-se motivada e descrita às páginas 50 a 73 do presente Termo de Verificação
Fiscal e resume-se às pessoas naturais abaixo descritas e às suas sociedade empresárias:
i) João Natal Cerqueira, CPF 652.867.828-68;
j) Paulo Henrique Escobar Cerqueira, CPF 060.046.146-70;
k) Rafael Escobar Cerqueira, CPF 070.444.786-03;
l) João André Escobar Cerqueira, CPF 078.463.276-66;
m) Paulo César Verly da Cruz, CPF 496.131.207-00;
n) Francisco Coimbra de Macedo, CPF 500.435.107-44.
o) Paula Siqueira Verly da Cruz, CPF 109.273.916-51;
p) Lucas Nercessian de Carvalho, CPF 091.896.717-16;
Assim, por ocasião da lavratura do crédito tributário as pessoas naturais descritas nas
letras acima serão colocadas como devedores solidários.
Demonstrativo de Responsáveis Tributários(*) (fls. 2520/2521):
Fl. 4394
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

(*)Recortes apenas das menções feitas aos Recorrentes
13.Os mencionados dispositivos do Código Tributário Nacional se encontram
assim redigidos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
14.Já o inciso I do referido artigo 135 reporta-se ao artigo 134, litteris:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal
pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas
omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os
atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Fl. 4395
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

15.Pois bem, se por um lado o Termo de Verificação Fiscal apontou como
motivação para a responsabilização solidária os fatos lá narrados, que, no entender da
fiscalização, caracterizariam interesse comum dos envolvidos, com suporte no inciso I do artigo
124 do CTN, por outro lado os autos de infração indicaram que a atribuição da responsabilidade
solidária ocorreu “por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto”, com
base no artigo 135 do mesmo códex.
16.Desse modo, é clara a divergência entre os fatos e a capitulação legal descritos
no TVF e os fatos e o enquadramento legal que foram indicados como fundamento dos autos de
infração, ensejando a nulidade do lançamento pela ausência de clara fundamentação jurídica.
17.Isso porque, muito embora os fatos narrados no Termo de Verificação fiscal
possam, em tese, fundamentar a responsabilização solidária por interesse comum, forte no inciso
I do artigo 124 do CTN, os autos de infração apontaram fatos completamente distintos e outra
fundamentação legal, consistente na indicação do artigo 135 do mesmo CTN.
18.Como se sabe, a descrição do fato e da disposição legal infringida constitui
elemento obrigatório do auto de infração, nos termos dos incisos III e IV do artigo 10 do Decreto
no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da
falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
(...)

19.Ademais, considerando a presunção de liquidez e certeza de que deve se
revestir o lançamento para eventual inscrição do crédito tributário em dívida ativa, o auto de
infração não pode prescindir da indicação da origem e natureza do crédito, mencionando
especificamente a disposição da lei em que seja fundado, nos termos do artigo 202, inciso III do
CTN e do artigo 2o, § 5o, inciso III da Lei no 6.830, de 1980 (Lei de Execuções Fiscais), verbis:
CTN:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente,
indicará obrigatoriamente:
(...)
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em
que seja fundado;
(...)

LEF:
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não
tributária naLei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
(...)
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
(...)

Fl. 4396
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

20.Neste cenário, tendo em vista que os lançamentos não refletem os motivos
fáticos e a norma aplicável constante do TVF, deles destoando diametralmente, é inexorável a
decretação da nulidade da atribuição da responsabilidade solidária objeto dos autos de infração
por vício formal.
DISPOSITIVO
21.Diante do exposto, dou provimento aos Recursos Voluntários para acolher a
preliminar de divergência entre a capitulação legal e a motivação fática do lançamento, para
afastar a responsabilidade solidária que foi imputada aos Recorrentes.
22.Se vencido, passo a examinar as demais alegações recursais.
DA DECADÊNCIA
23.Pretendem os Recorrentes o reconhecimento da decadência do direito à
constituição dos créditos tributários em litígio, computada na forma do § 4o do artigo 150 do
CTN.
24.Ocorre, no entanto, que o referido dispositivo expressamente excepciona os
casos dolo, fraude ou simulação. Confira-se:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência
do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

25.Como se depreende do exame dos autos, os lançamentos de ofício em questão
têm como um de seus pilares exatamente a constatação da prática de operações simuladas,
visando a criação de créditos fiscais artificiais de IPI, ICMS, COFINS e PIS, mediante a emissão
de notas fiscais inidôneas.
26.Consequentemente, o termo ad quem para o cômputo do prazo decadencial
deve ser fixado na forma estabelecida pelo art. 173, I do CTN, vale dizer, a partir “do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
27.Logo, considerando tratar-se de fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2009 e tendo a lavratura da autuação sido efetivada em 03.12.2014, não há o que se falar em
decadência do direito da Fazenda Pública nos presentes autos.
DA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA
COMPROVAR A ORIGEM DOS DEPÓSITOS, DA NECESSIDADE DE
INDIVIDUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL IMPUTADA
A CADA SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO E DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM
Fl. 4397
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

28.Argumentam os Recorrentes que a ausência de sua intimação para comprovar a
origem dos depósitos implica a nulidade dos lançamentos, invocando a aplicação da Súmula
CARF no 29, que soa:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que
precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às
contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

29.Como se infere do referido enunciado sumular, devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos apenas os cotitulares da conta bancária, o que não é o caso
dos Recorrentes, visto que a titular é a empresa Autuada METALAZUL COMÉRCIO DE
METAIS LTDA.
30.Aliás, o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, não deixa dúvidas quanto a
comprovação a respeito dos recursos competir apenas aos titulares. Confira-se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no
mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na
base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual
igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido
efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou
receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito
ou de investimento.
§ 6 o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor
dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.

31.Outrossim, como bem destacou a r. decisão recorrida, “é vedada a divulgação,
por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício
Fl. 4398
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e
o estado de seus negócios ou atividades”, na letra do artigo 198 do Código Tributário Nacional.
32.Anote-se que o disposto no §5o do referido artigo 42 da Lei 9.430, de 1996,
aplica-se apenas aos casos em que conta bancária seja de fato da titularidade de terceiros, nas
situações de interposição de pessoas, em que o efetivo titular informal será intimado a
comprovar a origem dos depósitos, sob pena de ser considerado o principal responsável pela
omissão de receitas. Tal situação igualmente não se amolda ao caso dos autos, em que os
Recorrentes não foram responsabilizados como devedores primários, mas sim como solidários.
33.Também não procede a alegada nulidade dos lançamentos por conta da
necessidade de individualização e delimitação da base tributável imputada a cada sujeito passivo
solidário, bem como em razão da ilegitimidade passiva pela inexistência de interesse comum nas
situações que constituem os fatos geradores das obrigações tributárias em questão.
34.Com efeito, a responsabilidade solidária foi atribuída por força do concurso
dos Recorrentes nas práticas descritas no TVF, abrangendo toda obrigação tributária delas
decorrentes. A aferição da conformidade do procedimento adotado pela fiscalização com as
diretrizes dos artigos 124, I e 135, III do CTN, inclusive no que toca à individualização e
delimitação da base tributável e avaliação da existência do interesse comum, constitui matéria de
mérito e com ele será examinada.
35.Assim, rejeitam-se as preliminares.
DO MÉRITO
36.A r. decisão recorrida bem resumiu os diversos aspectos relatados no Termo de
Verificação Fiscal de fls.15/94 e no Relatório Geral de Auditorias de fls. 215/329, motivadores
da lavratura dos autos de infração e da imputação de responsabilidade aos Recorrentes, dos quais
se destacam os seguintes pontos:
 A Seção de Programação, Avaliação e Controle da Atividade Fiscal da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu/RJ, elaborou relatório no qual dá
ciência de que inúmeras pessoas jurídicas, domiciliadas em sua circunscrição
territorial, emitiram milhares de notas fiscais eletrônicas para as quais não ocorreu
a correspondente prestação, conclusão decorrente do confronto do valor total das
notas fiscais eletrônicas emitidas e depositadas no Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) com os valores descritos nas Declarações de
Movimentação Financeira (DIMOF), fornecidos pelos bancos, comparado ao
reduzido número de trabalhadores informados por aquelas pessoas jurídicas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
 A finalidade da emissão dessas notas fiscais frias era a criação de créditos fiscais
espúrios de IPI, ICMS, COFINS e PIS.
 Entre as destinatárias ds notas fiscais frias encontra-se a empresa TRANSFORME
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS E PAPÉIS LTDA. e, entre as
pseudofornecedoras, a empresa autuada METALAZUL COMÉRCIO DE
METAIS LTDA.
 Diligências efetuadas “in loco” demonstram a inexistência de fato dessas pessoas
jurídicas que serviam, apenas, para a produção de notas fiscais para o
acobertamento da saída de recursos financeiros para outros fins, simulando
transações comerciais que jamais existiram.
Fl. 4399
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

 As empresas pseudofornecedoras foram constituídas e eram movimentadas por
interpostas pessoas (laranjas), já que os respectivos quadros sociais de direito era
composto por indivíduos sem representatividade econômica, ou seja, não
ostentavam bens de raiz mas, no entanto, movimentavam significativos recursos
financeiros em instituição bancária.
 A pessoa jurídica METALAZUL foi constituída formalmente em 19.09.2007,
tendo como sócios ALECSANDRO JÚNIOR DA SILVA e JAILSON TELES DE
CARVALHO, com endereço à Avenida dos Funcionários Públicos, 700 Vila do
Sol - São Paulo SP, local diligenciado, quando se constatou a sua inexistência de
fato, apesar de ter movimentado recursos em contas correntes da ordem de
R$27.209.839,00. Durante os trabalhos fiscais, restou comprovado que os sócios
de direito (Alecsandro e Jailson) tiveram seus nomes inseridos de forma
fraudulenta no contrato social da pessoa jurídica.
 Grande parte dos cheques emitidos pela Metalazul foram canalizados para as
outras empresas partícipes do esquema, tendo sido localizadas emissões em favor
da Sta Metal’s (doc.11), Linear (doc.12), Perfibras (doc13) Fraga (doc.14),
Metalins (doc 15), Casemetal, Ingaí (doc16), Simper, Transforme (doc.18) e
Luckmetais, (doc.19), todas autuando via interposição de pessoas.
 Rastreando os cheques na auditoria efetuada na Metalazul, foi possível apurar que
parte dos recursos eram canalizados àqueles que sempre ostentaram o patamar de
primeiro escalão na organização, ou seja, a FAMÍLIA CERQUEIRA. O principal
articulador é João Natal Cerqueira, os filhos Paulo Henrique Escobar Cerqueira,
Rafael Escobar Cerqueira e as empresas da família, Rafale Cerqueira
Empreendimentos, Escobar Cerqueira Comércio de Veículos, etc.
 A empresa METALAZUL é inexistente de fato e estava omissa quanto a entrega
das DIPJ não tendo efetuado recolhimento de tributos.
 “...foram efetuados trabalhos de verificação em 22 (vinte e duas) empresas, em
sua maioria inexistentes de fato, as chamadas ‘empresas de papel’, já que
possuíam existência somente documental (de direito) e sob titularidade de
quadros societários constituídos por interpostas pessoas, (laranjas) operando
todas mediante o abuso da forma jurídica anômala, visando com isso ocultar os
reais beneficiários das riquezas, que desde o ano de 2004 já eram denunciados
pelos organismos de fiscalização de tributos Federal e Estaduais como mentores
intelectuais da constituição de várias empresas nessas condições em vários
estados da federação, simulando transações comerciais de compra e venda de
mercadorias e/ou serviços, emitindo notas fiscais umas em favor das outras, como
se fossem atividades comerciais reais e que, em verdade, jamais existiram, tanto
pela própria inexistência das empresas, tanto pela inexistência das operações
subjacentes, falsas em sua essência, já que sucumbiram diante dos criteriosos
exames empregados nas respectivas auditorias, detectando através das
documentações bancárias, que essas operações, muito embora quando
contabilizadas, pretendendo dar aparência de legalidade, de fato não ocorriam,
sendo que os cheques destinados a quitar esses falsos fornecedores, tinham
finalidades outras, lastreando depósitos em contas correntes de terceiros de
interesse da organização, com valores discrepantes dos que haviam sido
inseridos nas contabilidades, visando com essa engenharia delituosa, a geração
de créditos tributários de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e créditos
Fl. 4400
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, estadual e
interestaduais, já que entre essas 21 empresas examinadas, havia empresas com
sede em São Paulo e no Rio de Janeiro, com conotação em tantas outras, em
vários estados da federação conforme ficou comprovado, denominando-se tal
atividade ‘operações de noteiras’, que além da geração de créditos fiscais
podres, serviam também para aquisição de ‘bens de raiz’ em favor dos reais
beneficiários, tais como veículos, imóveis, investimentos em outras sociedades,
pagos com recursos dessas empresas inidôneas, à margem da tributação, já que
foram detectadas pela auditoria, operações de compra de ativos em nome dos
reais beneficiários, utilizando-se de sociedades não personificadas, que
denominava-se "Sociedade em Conta de Participação - SCP" , composta de
sócios ostensivos e sócios ocultos, sendo que os reais beneficiários se valiam de
tal figura jurídica para adquirirem ativos e promoverem investimentos com
terceiros interessados na condição de ‘sócios ocultos’, utilizando-se de recursos
das empresas inidôneas objeto das auditorias, por eles mantidas sorrateiramente
em nome das interpostas pessoas (laranjas) grande parte partícipes coniventes
com o esquema em troca de favores, fazendo-se passar por empresários
prósperos, em que pese a miserabilidade dos respectivos patrimônios individuais,
retratados por residências alugadas, protestos, antecedentes criminais,
dependência financeira de cônjuge, genitor etc, sendo que a auditoria comprovou
também que uma parcela dessas interpostas pessoas tiveram seus nomes
utilizados indevidamente nas fraudes, já que alguns ostentavam a situação de
‘analfabetos’ e outros tinham o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF registrados
na condição de ‘suspensos’, ‘isentos’, e outros, na condição de ‘idosos’, se
sujeitavam a emprestar seus nomes para a constituição das empresas em troca de
favores financeiros. (...)”
 Sobre o modus operandi do esquema sob análise e como se conseguiu chegar aos
beneficiários reais dos fatos, o Relatório Geral de Auditorias de fls. 215/329
informa: “Com a identificação das fraudes na contabilidade da TRANSFORME,
simulando pagamentos de títulos inidôneos à pseudas-fornecedoras, inexistentes
de fato, visando com isso a geração de créditos na contabilidade, famigerada
prática conhecida como ‘operação de noteiras’, já que tal prática a princípio
compreende a geração de créditos de ICMS - Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços e IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados, com
repercussão nos demais tributos, já que tal prática ocasiona também a supressão
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, além de ocultar a compra de ativos para
favorecer pessoas físicas e jurídicas, que atuam nos bastidores das operações
como reais beneficiários, à margem da tributação, iniciamos operação de
auditoria em outras 22 (vinte e duas) empresas que se inter-relacionavam com a
Transforme, simulando tanto operações de compra de produtos, bem como
operações de vendas, sendo 18 delas sediadas no Estado de São Paulo e quatro
delas no Estado do Rio de Janeiro RJ.
No decorrer dos trabalhos de auditoria nessas empresas, constatamos que 04
(quatro) delas, revestiam o ‘status’ de ‘empresas de fachada’, possuindo
endereço certo, uma ou duas pessoas que se intitulavam como funcionários e/ou
representante das mesmas, possuíam contabilidade e dentro no contexto
organizacional desse grupo criminoso, ostentavam a função de serem as
‘empresas geradoras de créditos’, sendo elas, TRANSFORME INDÚSTRIA E
Fl. 4401
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

COMERCIO DE METAIS E PAPÉIS LTDA, PERFIBRAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E METAIS LTDA, CARMAX COMERCIAL LTDA E
SPARTACO METAIS E LIGAS LTDA, muito embora todas elas estivessem sob a
titularidade de direito de interpostas pessoas que figuravam como ‘testas de
ferro’ visando encobrir os reais detentores das riquezas conforme será
devidamente demonstrado no decorrer deste relatório geral.
As demais empresas partícipes dessa grandiosa empreitada criminosa, eram
constituídas de direito através de ‘laranjas’, grande parte deles cônscios e
coniventes com o esquema criminoso, ostentando a falsa imagem de prósperos
empresários, contrapondo-se às suas humildes situações patrimoniais retratadas
pelas humildes residências, declarações de Imposto de Rendas Pessoas Físicas
sem lastros financeiros. Essas empresas inexistentes de fato, recebiam recursos
financeiros em transferência, através de suas respectivas contas correntes, todas
mantidas na Agência 0559 - SP/USP Radial Leste do Banco Bradesco, em face
evidentemente, da facilitação proporcionada pelos administradores da referida
agência bancária na abertura e movimentação dessas contas, algumas sem
possuir até mesmo cartões de autógrafos/assinaturas e outras contas corrente
pertencentes às empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro RJ.
No rastreamento dos recursos financeiros, constatamos que as empresas
inexistentes de fato e mantidas sob a interposição de pessoas, além de atuarem
como ‘noteiras’, emitentes de notas fiscais para simular operações com as
empresas ‘produtoras de créditos’, também emitiam cheques e transferiam
dinheiro para compra de bens de raiz de interesse dos reais beneficiário do
esquema criminoso, tais como compra de imóveis, veículos, investimentos em
novos negócios, sempre de forma dissimulada e ao arrepio da contabilidade e das
respectivas declarações de IRPJ e IRPF dessas pessoas físicas e jurídicas reais
beneficiárias.
Entre os diversos ‘modus operandi’ identificados e que serão minuciosamente
descritos no decorrer deste relatório, constatamos que os reais beneficiários
deste gigantesco embuste, que possuem o chamado ‘domínio dos fatos’, pessoas
físicas e jurídicas, abasteciam financeiramente essas empresas, injetando
recursos que peregrinavam entre as diversas contas - correntes mantidas em sua
grande parte na Agência 0559 SP/USP Radial Lesta do Banco Bradesco S\A e
retornavam ao coração financeiro da quadrilha, seu caixa, mantido através de
várias empresas ligadas aos nacionais e empresários JOÃO NATAL
CERQUEIRA e PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, seus familiares e suas
empresas ....
Tendo em vista o extenso volume de operações que se processavam diariamente
através das contas-correntes bancárias, visando a produção de créditos podres
dos tributos ICMS e IPI, com reflexos nas demais exações, contava a organização
criminosa, com a rigorosa assessoria de escritórios de contabilidade que tinham
a função da abertura e controle das empresas inidôneas e empresa de
processamento de dados que tinha a função também de controle, vários
advogados e consultores que tinham a função de acompanhar eventuais
fiscalizações por parte dos Fiscos Federal e Estadual nessas empresas, além das
interpostas pessoas, (laranjas) a maioria aliciadas e partícipes dos embustes, que
simulavam serem empresários, alguns já com condenações penais, inclusive por
Fl. 4402
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

Crimes Contra a Ordem Tributária - Lei 8.137/90 por movimentar empresas em
nome de ‘laranjas’, revelando o destemor dos meliantes ao Estado-Repressor,
face a fragilidade da atual legislação penal no combate a esses crimes, aliada a
falta de rigor do Estado - Juiz na aplicação das medidas reprimendas adequadas.
A sistemática é bem demonstrada pela visualização abaixo:

 Após a organização criminosa promover a simulação dos pagamentos dos títulos
às empresas inidôneas, partícipes das fraudes, com a emissão dos cheques e
emissão das notas fiscais, bem como as respectivas contabilizações desses
eventos, visando transparecer plena legalidade aos olhos dos Fiscos Estaduais e
Federal, já que haviam várias empresas constituídas em diversos pontos do
território nacional, os recursos retornavam às contas correntes daqueles que
possuíam o chamado "domínio do fato", ou seja, o clã da família CERQUEIRA, o
patriarca, JOÃO NATAL CERQUEIRA e seu sócio PAULO CESAR VERLY
DA CRUZ, bem como às empresas de direito e de fato desse nefasto grupo
econômico sorrateiro e dissimulado, às empresas:
 CIMEELI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA,
inscrita no CNPJ 01.134.263/0001-56, constituída em 20/03/1996, com
endereço situado à Rua Luiz Ferreira 139, Galpão - Sala "A" - Bairro Maré
- Rio de Janeiro RJ, que tinha como quadro societário a empresa
NATURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ
07.775.829/0001-05 com 99,99% de participação societária, JOÃO
NATAL CERQUEIRA - CPF 652867828-68 com 0,01% de participação
societária e PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, CPF 496131207-00
com 0,00% de participação na sociedade e FRANCISCO COIMBRA DE
MACEDO NETO - CPF 500435107-44;
 NATURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita
no CNPJ 07.775.829/0001-05, constituída em 05/01/2006, com endereço a
Fl. 4403
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

Rua Joaquim José, 1120 -Sala 4 - Fonte Grande - Contagem - MG, que
tinha como quadro societário os empresários nacionais JOÃO NATAL
CERQUEIRA - CPF 652867828-68 com 99,99% de participação
societária e PAULO CESAR VERLY DA CRUZ –CPF 496131207-00,
com 0,01% de participação societária respectivamente;
 P.R.J. PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n.° 06.030.272/0001-10, constituída em 13/11/2003, com
endereço situado a PC JK 16, Centro-Juquitiba - MG, tendo como quadro
societário os empresários nacionais PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA - CPF 060046146-70 com 33,33% de participação
societária, RAFAEL ESCOBAR CERUQIERA, CPF 070444786-03 com
33,33% de participação societária e JOÃO ANDRÉ ESCOBAR
CERQUEIRA, com 33,33 de participação societária respectivamente.
Tramitou ainda na sociedade, JOÃO NATAL CERQUEIRA, CPF
652867828-68 no período de 01/04/2011 a 14/01/2014;
 XPTO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - inscrita no CNPJ sob
o n.° 16.509.511/0001-73, constituída em 09/07/2012, com endereço
situado à Rua Rio e Janeiro, 410 - Sala 313 - Centro - Betim - MG, tendo
como quadro societário as empresas ELECTA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 10.461.488/0001-08, com 50% de
participação societária, DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO
LTDA, CNPJ 10.407.133/0001-30 com 50% de participação societária e
RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, CPF 070444786-03 com 0% de
participação societária, figurando como administrador. Tramitou também
nesta sociedade, o nacional LUCAS NECESSIAN DE CARVALHO, CPF
091896717-16 no período de 09/07/2012 a 18/12/2013.
 ALCICLA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n.° 17.026.746/0001-77, constituída em 21/09/2012 tendo como
endereço a Avenida Edméia Mattos Lazzarotti, 3195 - Loja C - Ingá -
Betim - MG, tendo como quadro societário as empresas DAMP
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 10.407.133/0001-30
com 50% e participação societária, ELECTA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 10.461.488/0001-08 com 50% de
participação societária, e como administrador, a pessoa física de RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA-CPF 070444786-03 com 0% de participação
societária respectivamente. Tramitou por esta sociedade, o nacional
LUCAS NECESSIAN DE CARVALHO - CPF 091896717-16 no período
de 21/09/2012 a 18/12/2013.
 KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n.° 08.759.416/0001-08, constituída em 13/04/2007, com endereço
informado Rua Santiago Ballesteros, 260 - Bairro Cinco - Contagem -
MG, tendo como quadro societário as empresas TELLUS ASSESSORIA
E PARTICIPAÇÃO LTDA, CNPJ 13.576.294/0001-46 com 0,01 de
participação societária, XPTO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA, CNPJ 16.509.511/0001-73, com 99,99% de participação
societária, as pessoas físicas de PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA - CPF 060046146-70 com 0% de participação societária e
Fl. 4404
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

RAFAEL
ESCOBAR
CERQUEIRA
CPF
070444786-03,
como
responsável pelo CNPJ na Secretaria da Receita Federal do Brasil.
 TELLUS ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n.° 13.576.294/0001-46, constituída em 29/03/2011, com endereço à
Avenida Edméia Mattos Lazzarotti, 3195 - Loja E - Ingá - Betim - MG,
tendo como quadro societário as empresas DAMP ASSESSORIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 10.407.133/0001-30 com 50% de
participação
societária,
ELECTA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 10.461.488/0001-88 com 50% de
participação societária e a pessoa física de RAFAEL ESCOBAER
CERQUEIRA - CPF 070444786-03 com 0% de participação societária,
figurando como administrador no CNPJ.
 ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n.° 10.461.488/0001-08, constituída em 07/11/2008, tendo
como quadro societário os nacionais PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA, CPF 060046146-00 com 33,33% de participação societária,
RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA - CPF 070444786-03 COM 33,33%
de participação societária e JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA,
com 33,33% de participação societária respectivamente.
 RAFAEL ESCOBAR EMPREENDIMENTOS LTDA -inscrita no CNPJ
sob o n.° 05.860.204/0001-16, constituída em 18/08/2003, com endereço a
Rodovia BR 356 3049 LUC NL 04 - Belverede - Belo Horizonte MG,
tendo como quadro societário os nacionais RAFAEL ESCOBAR
CERQUEIRA - CPF 070444786-03 com 95% de participação societária e
MARIA ANGELINA ZAIA ESCOBAR CERQUEIRA CPF 007216688-
60 com 5% de participação societária respectivamente.
 MARALINDAN EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n.° 07.701.183/0001-11, constituída em 12/09/2005, com endereço a Rua
Desembargador Jaime, 255 - Sala 105 - Centro - Anápolis - GO, possuindo
quadro societário composto pelas pessoas físicas PAULO CESAR
VERLY DA CRUZ - CPF 496131207-00 com 99,99% de participação
societária e JOÃO NATAL CERQUEIRA - CPF 652867828-68 com
0,01% e participação societária respectivamente.
 DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - inscrita no CNPJ
sob o n.° 10.407.133/0001-00, constituída em 16/07/2009, com endereço
situado à Avenida Edméia Mattos Lazarotti, 3195 Loja B, Ingá - Betim
MG, que tinha em seu quadro societário familiares de PAULO CESAR
VERLY DA CRUZ e compunha tal empresa, ao mesmo tempo, a
participação acionária em várias outras conforme acima demonstrado.
 EMPÓRIO DE METAIS LTDA - inscrita no CNPJ sob o n.°
01.571.597/0001-97, constituída em 03/12/1996, com endereço à Rua
Delfim de Souza, 68-A – Bairro Raiz -Manaus AM, tinha em seu quadro
societário os empresários PAULO CESAR VERLY DA CRUZ - CPF
496131207-00 e JOÃO NATAL CERQUEIRA – CPF 652867828068
respectivamente.
Fl. 4405
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

37.Diante do rico e detalhado conjunto probatório produzido nos autos, fruto do
hercúleo trabalho desenvolvido pela fiscalização por ocasião da denominada “Operação
Corrosão”, cujo resultado se encontra pormenorizado no Relatório Geral de Auditorias de fls.
215/329, apurou-se a estruturação de operação envolvendo diversas empresas e pessoas físicas
com o objetivo de criação de créditos fiscais artificiais de IPI, ICMS, COFINS e PIS, mediante a
emissão de notas fiscais inidôneas. Entre as diversas empresas fiscalizadas, destacou-se a
empresa TRANSFORME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS E PAPÉIS LTDA., useira
e vezeira na utilização de outras empresas inexistentes de fato para produzir notas fiscais e
documentos falsos, visando a supressão dos impostos e contribuições mencionados, sendo
municiada, entre outras, pela empresa Autuada METALAZUL COMÉRCIO DE METAIS
LTDA., uma das falsas fornecedoras e emitente das notas fiscais espúrias.
38.Nos bastidores do palco onde ocorreram as simulações, a fiscalização apontou
os artífices que engendraram as operações e delas seriam seus reais beneficiários, mas que
sempre procuraram se manter ocultos mediante a criação de estruturas societárias sobrepostas:
JOÃO NATAL CERQUEIRA, PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ e demais membros da
família Cerqueira, que tinham a titularidade das empresas em questão.
39.Assim, os recursos advindos das empresas “noteiras”, ao abastecerem as
empresas inidôneas com os aportes necessários para a simulação das transações comerciais,
retornavam ao “caixa” da organização, em forma de transferências bancárias e/ou depósitos, em
algumas das empresas com sede em Minas Gerais, onde a organização tinha sua base
operacional.
40.Como parte da estratégia e requinte adicional, o grupo teria se valido da
criação de uma Sociedade em Conta de Participação que, por admitir a figura do “sócio oculto”,
favorecia o almejado anonimato e a camuflagem dos seus reais objetivos, consistentes na fraude
fiscal. Assim, os recursos também podiam retornar em forma de investimento na SCP, na qual
intervinham o proprietário do negócio (sócio ostensivo) e as empresas da família Cerqueira como
sócios ocultos. A sócia ostensiva era a empresa CONSTRUTORA LAGE LTDA., que informou
que a sócia oculta era a empresa PRJ PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS, que por sua
vez tem como sócios os Recorrentes PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA e JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA (anexos 34, 35 e 36, fls.
713/772).
41.Portanto, com esse panorama ao fundo, foram responsabilizados os
Recorrentes por interesse comum nas operações que redundaram na omissão de receitas sobre a
qual se baseou a autuação, na qualidade de sócios das empresas acima relacionadas, peças da
engrenagem montada para lesar o erário e que, ao fim e ao cabo, eram os reais beneficiários do
produto do festival de infrações praticadas.
42.Em situações como a que se apresenta nos presentes autos, a formação do
convencimento do julgador se dá pelo exame dos elementos probatórios de forma conjugada, e
não isolada.
43.Nesses casos, os reais interesses das partes envolvidas geralmente não são
ostensivos, sobre os quais inexiste prova direta, necessitando ser identificados por meio de
elementos indiretos, aptos a demonstrar o fato a ser provado por meio do emprego de silogismo,
isto é, por dedução.
44.Nos presentes autos, foram detectados vários fatos relevantes que, quando
analisados em conjunto, podem sugerir que os Recorrentes, na qualidades de sócios das empresas
Fl. 4406
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

que, direta ou indiretamente, atuaram nas operações fraudulentas, provavelmente tinham
conhecimento da sua ilicitude e podem até mesmo delas ter participado. Como principais
exemplos mencionados no Relatório Geral de Auditorias, citem-se os seguintes:
 FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO NETO:
o Sócio da empresa CIMEELI.
o Adquiriu imóvel com recursos de várias empresas do esquema
fraudulento.
 RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA:
o Rastreamento de cheques o apontou como destinatário dos recursos da
empresa METALAZUL (Autuada).
o Sócio da empresa PRJ.
o Administrador da empresa XPTO.
o Administrador da empresa ALCICLA.
o Responsável perante a RFB pela empresa KOPRUM.
o Sócio da empresa ELECTRA.
o Sócio da empresa RAFAEL ESCOBAR EMPREENDIMENTOS
LTDA.
o Recebeu transferências de várias empresas partícipes das fraudes.
 LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO:
o Foi sócio da empresa XPTO.
o Foi sócio da empresa ALCICLA.
 PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA:
o Rastreamento de cheques o apontou como destinatário dos recursos da
empresa METALAZUL (Autuada).
o Sócio da empresa PRJ.
o Sócio da empresa ELECTRA.
o Sócio da empresa KOPRUM.
o Recebeu transferências de empresa partícipe das fraudes.
 JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA:
o Sócio da empresa PRJ.
o Sócio da empresa ELECTRA.
 JOÃO NATAL CERQUEIRA:
o Sócio da empresa CIMEELI.
o Sócio da empresa NATURE.
o Foi sócio da empresa PRJ.
o Sócio da empresa MARALINDAN.
o Sócio da empresa EMPÓRIO DE METAIS.
Fl. 4407
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

o Abastecia as contas correntes mantidas em instituições financeiras em
nome das empresas inidônea e “noteiras”.
o Adquiriu imóvel com recursos de várias empresas do esquema
fraudulento.
o Através de sua empresa NATURE, celebrou contrato de investimento SP
SAO BERNARDO DO CAMPO em sua condição de sócio oculto, com
a empresa RENATA DE ABREU CENTRO DE MEDICINA
ESTÉTICA MAIS VIDA LTDA, tendo aportado neste investimento
recursos provenientes da empresa inidônea CENTRAL DO AÇO
DISTRIBUIDORA DE SUCATAS METÁLICAS LTDA.
o cheques a favor da empresa CIMEELI, provenientes de empresas do
esquema.
o outras empresas partícipes das fraudes encaminhavam transferência de
valores à empresa EMPÓRIO DE METAIS.
 PAULO CESAR VERLY DA CRUZ:
o Sócio da empresa CIMEELI.
o Sócio da empresa NATURE.
o Sócio da empresa MARALINDAN.
o Sócio da empresa DAMP.
o Sócio da empresa EMPÓRIO DE METAIS.
o Adquiriu imóvel com recursos de várias empresas do esquema
fraudulento.
o Abastecia as contas correntes mantidas em instituições financeiras em
nome das empresas inidônea e “noteiras”.
o cheques a favor da empresa CIMEELI, provenientes de empresas do
esquema.
o outras empresas partícipes das fraudes encaminhavam transferência de
valores à empresa EMPÓRIO DE METAIS.
45.Além disso, o Relatório Geral de Auditorias também aduz que os Recorrentes
“possuíam o chamado ‘domínio do fato’, ou seja, o clã da família CERQUEIRA, o patriarca,
João Natal Cerqueira e seu sócio PAULO CESAR VERLY DA CRUZ , bem como às empresas de
direito e de fato desse nefasto grupo econômico sorrateiro e dissimulado”.
46.Relembre-se a dicção do artigo 124, I do Código Tributário Nacional, que
confere a seguinte regra:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)

47.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 859.616/RS, já
teve a oportunidade de se manifestar sobre a necessidade da demonstração da participação do
responsabilizado com fundamento no art. 124, I do CTN na ocorrência do fato gerador, em
acórdão de cuja ementa se extraem os seguintes trechos:
Fl. 4408
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO
FISCAL. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA (LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO).
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. RECUSA. POSSIBILIDADE. MENOR
ONEROSIDADE. ART. 620 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA.
(...)
6. Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei."
7. Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito indeterminado, é
mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica
que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo
à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a
integração, no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer
participação na ocorrência do fato gerador da obrigação.
(...)

48.O Parecer Normativo Cosit no 4, de 2018, também é enfático ao destacar que,
ainda que possa ter por base tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que
a desfigurou, a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário. Confira-se seu item 16:
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I do
art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico
tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo
com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar
a responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum
daquela pessoa no cometimento do ilícito. Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do
CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico,
não devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de
justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui
prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a
pessoa tenha tido participação furtiva como interveniente num negócio jurídico,
ou mesmo que seja sócio ou administrador da empresa contribuinte, para que a
solidariedade seja validamente estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele
com a prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, é
requisito fundamental para fins de aplicação de responsabilidade solidária6.
_______________________________________________________________
6 CARF, Acórdão no 1201-001.974, Rel. Luis Henrique Marotti Toselli.

49.Analisando-se todo o conjunto probatório, apesar de ser intuitiva a conclusão
de que os recursos recebidos pelos Recorrentes possam ter origem espúria, não se verifica a
Fl. 4409
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

necessária correlação dos atos acima relacionados com os fatos geradores das obrigações
tributárias lançadas, ou seja, trata-se de mera conjectura, insuficiente para conferir a certeza
necessária para a atribuição da responsabilidade.
50.Com efeito, tratando-se de lançamentos baseados em receita presumidamente
omitida pela empresa Autuada METALAZUL a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, era imperiosa a demonstração da participação de cada um dos Recorrentes nos
valores creditados nas contas correntes da Autuada e que, assim, tivessem concorrido para a
realização dos respectivos fatos geradores: a obtenção de lucro (IRPJ e CSLL) e o faturamento
(PIS e COFINS).
51.Em resumo, o mero fato de constar como sócio de empresa envolvida em
operação ilegal da qual tenha resultado evasão fiscal, ou receber ou remeter valores ou bens em
operações com essa empresa ou outras empresas partícipes do ardil, não é o suficiente par atrair a
responsabilidade solidária.
52.Alerte-se que a falta de individualização e delimitação da base tributável é
decorrência desse quadro onde se sobressai a inexistência da indicação de atos praticados pelos
Recorrentes relacionados ao fato gerador.
53.Destarte, ainda que não tenha sido esclarecida a origem dos recursos que foram
destinados aos Recorrentes ou às pessoas jurídicas das quais são ou foram titulares, circunstância
que, em tese, poderia motivar a lavratura de autos de infração por omissão de receitas e/ou por
pagamento a beneficiários não identificados ou sem causa (artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995),
não se consubstanciam os pressupostos para a sua responsabilização solidária nestes autos, com
base no artigo 124, I do CTN, visto que a configuração de interesse comum não prescinde da
demonstração da participação do coobrigado na ocorrência do fato gerador, isto porque as
infrações à legislação tributária das quais decorreram os lançamentos que constituem o objeto da
autuação são dissociadas das condutas atribuídas aos Recorrentes.
54.De mais a mais, destaque-se que, no que concerne à sua relação com empresa
Autuada METALAZUL, os Recorrentes não se enquadram em nenhumas das hipóteses
elencadas nos artigos 134 e 135 do CTN, razão pela qual a responsabilidade solidária também
não se lhes aplica por esse fundamento.
DISPOSITIVO COMPLEMENTAR
55.Ante o exposto, tendo sido vencido quanto ao provimento dos Recursos
Voluntários para acolher a preliminar de divergência entre a capitulação legal e a motivação
fática do lançamento, afasto as demais preliminares suscitadas e, no mérito, dou provimento aos
Recursos Voluntários para o fim de afastar a responsabilidade solidária que foi imputada aos
Recorrentes, ficando prejudicadas as demais alegações recursais, por serem incompatíveis com
os fundamentos aqui adotados.
56.Caso vencido, passo a examinar as alegações recursais subsidiárias.
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
57.Alegam os Recorrentes que os lançamentos de PIS e COFINS adotaram como
base tributável todos os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas
junto a instituições financeiras e que, “ao assim proceder, a Autoridade Fiscal pretende tributar
valores em desconformidade com o disposto nos artigos 2° e 3° da Lei Federal n° 9.718/98, que
Fl. 4410
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

estabelecem como BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA CONFINS O FATURAMENTO, assim
compreendido a RECEITA BRUTA auferida no mês”.
58.Prosseguem os Recorrentes afirmando que “a alegada afronta à legislação de
regência decorre do fato de que, comumente, verifica-se a existência de créditos em extratos
bancários que, na verdade, não se enquadram no conceito de RECEITA BRUTA TRIBUTÁVEL,
como, por exemplo, aqueles com origem em empréstimos, financiamentos, mútuos, dentre
outros. Noutras palavras, eram contas transitórias de dinheiro - o que, todavia, não foi levado
em consideração pela Autoridade Fiscal”.
59.Entretanto, como se constata no exame do Termo de Verificação de Fiscal (fls.
15/94), “O contribuinte efetuou depósitos nas contas bancárias de sua titularidade sem os
oferecer à tributação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e demais tributos reflexos. Assim, promovemos a constituição do presente
crédito tributário, utilizando como base de cálculo a somatória dos depósitos mensais nas
contas correntes mantidas pelo contribuinte em instituições financeiras e que se encontram
abaixo descritas: (...)”.
60.Ou seja, as receitas foram presumidamente consideradas como oriundas do
faturamento a partir da constatação da existência de depósitos bancários, e não de outros tipos
de ingressos.
61.Ademais, tendo em vista tratar-se de presunção relativa de omissão de receitas
com base no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, a desconsideração de qualquer crédito
demandaria a produção de prova por parte dos Recorrentes, ônus do qual não se desincumbiram.
62.Nada a prover, portanto, no ponto combatido.
ERRO NA BASE TRIBUTÁVEL
63.No presente tópico, defendem os Recorrentes, em síntese, que os lançamentos
estariam eivados de vício insanável inerente à apuração da base tributável, pois, na medida em
que o TVF afirma que as empresas investigadas transacionavam recursos entre si, sem que estas
movimentações financeiras estivessem lastreadas por efetivas operações mercantis de compra e
venda de mercadoria ou insumos, ficaria caracterizado o movimento circular do dinheiro, isto
é, a Autoridade Fiscal teria reconhecido que houve apenas a transferência monetária de uma
conta bancária para outra, sem ingresso de nova receita.
64.Nessa ordem ideias, concluem os Recorrentes que devem ser desconsiderados
os créditos decorrentes dos depósitos e transferências realizadas entre as empresas investigadas
vez que se tratam de meras movimentações circulares de recursos, não caracterizando efetivo
ingresso de receita, sob pena de se incorrer em franca bitributação.
65.Razão, porém, não lhes assiste.
66.De fato, como visto no tópico anterior (base de cálculo do Pis e da Cofins), as
receitas foram presumidamente consideradas como oriundas do faturamento a partir da
constatação da existência de depósitos bancários, ensejando a presunção relativa de omissão de
receitas de que trata o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, cuja eliminação ou mitigação
demandaria a produção de prova por parte dos Recorrentes, ônus do qual não se
desenvencilharam.
67.Outrossim, é importante destacar que, ao contrário do que sugerem os
Recorrentes, as transferências de recursos em questão não foram realizadas entre contas
Fl. 4411
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

correntes da mesma titularidade, mas sim entre contas correntes de empresas que, apesar de
partícipes do mesmo esquema fraudulento, detinham personalidade jurídica própria.
68.Por tal razão, não se aplica à espécie o disposto no inciso I do §3o do
indigitado artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, uma vez que não se trata de créditos “decorrentes
de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica” (original sem grifo).
69.Assim, não procede o inconformismo.
PRINCÍPÍOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
70.Invocam os Recorrentes a aplicação do princípio da insignificância, haja vista
a desproporção entre o montante envolvido na fraude e o valores efetivamente por eles
percebido.
71.Contudo, o lançamento, na dicção do parágrafo único do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, consiste em atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
72.Como é cediço, o ato administrativo vinculado é aquele que contém todos os
seus elementos constitutivos vinculados à lei, não suportando qualquer subjetivismo ou
valoração do administrador, mas apenas a averiguação da conformidade do ato com a lei.
73.Ademais, como bem destacado pela r. decisão recorrida, “O trabalho fiscal
compreendeu auditoria em 22 (vinte e duas) empresas nessas condições, que se interligavam,
devem ser vistas e compreendidas como uma célula econômica única, pois as empresas foram
criadas para favorecem um grupo único de pessoas, possuindo partícipes de primeiro, segundo e
terceiros escalão, dentro dessa organização criminosa conforme consta de cada uma dessas
autuações”, o que significa dizer que todos os envolvidos são responsáveis pelo seu próprio
benefício e também pelos benefícios auferidos pelos demais envolvidos no engodo.
74.Já o instituto da individualização da pena, que, ao contrário do asseverado pela
r. decisão recorrida, tem campo de aplicação no direito tributário, não possui a extensão que lhe
pretendem empregar os Recorrentes para o fim de ser excluída a parcela relativa às multas
qualificada e agravada do montante exigido.
75.A propósito do tema, confiram-se as lições de Fabiana Carsoni Alves
Fernandes da Silva1:
(...)
O Direito Tributário Penal, na disciplina das infrações e sanções à legislação tributária, adota
determinados princípios ou regras próprios do Direito Penal, a exemplo da retroatividade
benigna e da interpretação mais favorável ao contribuinte em matéria de infrações.
Também é aplicável ao Direito Tributário Sancionador a norma do art. 5o, inciso XLVI, da
Constituição Federal, o qual assegura a individualização da pena. Pela individualização,
requer-se, sempre que possível, a identificação das circunstâncias da infração e das
características do infrator. Esta análise, conquanto lastreada em juízo discricionário da
autoridade fiscal, não fere o art. 142 do Código Tributário Nacional, uma vez que este
dispositivo admite que a penalidade seja “proposta” por aquela autoridade. A proposição da
pena não é aleatória, devendo estar baseada nos critérios e balizas fixados em lei, dado que os
agentes fiscais estão submetidos, em qualquer caso, ao princípio da legalidade.

1 “A individualização da pena no direito tributário sancionador – competência para a graduação da penalidade fiscal
e princípios e direitos que autorizam tal atividade”; in Revista de Direito Tributário Atual (RDT) no 48, 2o
quadrimestre de 2021, Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT), pp. 121/145).
Fl. 4412
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

Em matéria fiscal, dá-se concretude ao direito à individualização da pena não apenas quando a
lei tributária estabelece parâmetros mínimos de dosimetria da penalidade, mas também pela
aplicação da vedação ao confisco, do direito de propriedade, da capacidade contributiva, da
proporcionalidade e da razoabilidade, todos de estatura constitucional. A aplicação destes
princípios e direitos, contudo, não é tarefa fácil, na medida em que nenhum deles está
assentado em critérios objetivos.
Nota-se, assim, a dificuldade do tema, a recomendar, “de lege ferenda”, a edição de norma de
caráter geral que estabeleça limites mínimos e máximos para multas moratórias e de ofício
(alíquotas mínimas e máximas ou progressivas, ou valores mínimos e máximos ou
progressivos, conforme a gravidade da infração e as características do agente), bem como
circunstâncias atenuantes e agravantes (reincidência, conluio, fraude, interpretação razoável da
legislação, infração continuada etc.), que igualmente contribuam para a dosimetria da pena e,
pois, para a garantia de sua individualização, como fizeram, por exemplo, a Lei n. 4.502 e o
Decreto-lei n. 37.
Com isso, resolver-se-iam – ou mitigar-se-iam – as iniquidades decorrentes da imposição de
altíssimas penalidades, sem qualquer consideração quanto às circunstâncias do fato e do
agente, em decorrência da violação a deveres instrumentais. Também seriam resolvidas as
iniquidades derivadas da imposição de sanções pela mera divergência de interpretação da
legislação tributária, o que tem sido cada vez mais frequente em matéria de planejamento
fiscal.

76.Como se vê, a penalidade tributária deve, efetivamente, submeter-se a
determinados requisitos, entre eles a retroatividade benigna, a interpretação mais favorável ao
contribuinte em matéria de infrações e também à individualização da pena, nos termos do
inciso XLVI do artigo 5o da Constituição Federal2.
77.Todavia, notadamente em relação à responsabilidade solidária de que trata o
artigo 124 do CTN, tais princípios têm como destinatário o devedor principal, isto é, aquele
que praticou a infração tributária da qual decorreu a incidência da multa. No caso
específico dos autos, verifica-se que a individualização da pena ocorreu em relação à Autuada
METALAZUL, de modo que as multas devidas por aquela empresa, individualizadamente
aplicadas, podem ser exigidas integralmente dos Recorrentes, como coobrigados por
responsabilização solidária.
78.Por conseguinte, não há o que se cogitar da aplicação do princípio da
insignificância ou individualização da pena em relação aos Recorrentes.
DA MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA E QUALIFICADA
79.Por conta das condutas descritas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 15/94,
a multa de ofício foi aplicada de forma agravada e qualificada, a saber:

2 CF, art. 5, XLVI: “a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou
restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de
direitos;”
Fl. 4413
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

80.Como se vê, a majoração da multa para 150% foi realizada com base no
disposto no §1o e o agravamento em 50% com suporte no §2o, ambos do artigo 44 da Lei 9.430,
de 1996, assim redigidos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
(...)
81.Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, estatuem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

82.O exame dos autos permite concluir que se encontram presentes todos os
pressupostos autorizadores da qualificação da penalidade.
Fl. 4414
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

83.De fato, o vasto conjunto probatório demonstrou tratar-se de omissão de
receitas presumidas a partir de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, decorrentes
de uma operação estruturada de emissão das notas fiscais inidôneas, isto é, simuladas, cujo
objetivo era a criação de créditos fiscais espúrios de IPI, ICMS, COFINS e PIS.
84.Assim, é indene de dúvidas a prática de diversos atos de sonegação, para dizer
o mínimo.
85.Não obstante, verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, foi
alterado pela Lei no 14.689, de 2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C,
passando o dispositivo a ostentar a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I docaputdeste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo
de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado
que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
86.Evidencia-se que a penalidade, que antes alcançava 150% em decorrência da
dobra do percentual de 75% prescrito pelo inciso I do artigo 44, foi reduzida para 100%,
conforme estabelecido pelo novel inciso VI.
87.Adicionalmente, a fiscalização não enveredou, por não constituir fator
relevante à época, na perquirição da ocorrência de reincidência da conduta infracional, conforme
estatuído pelo inciso VII e § 1-A.
Fl. 4415
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

88.Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a redução do percentual da
multa para 100%, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna de que trata a
letra “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.

89.Já em relação ao agravamento da multa, razão assiste aos Recorrentes, uma vez
que a mera falta de apresentação de livros e documentos fiscais ou falta de apresentação de
esclarecimentos, nos casos em que ocorra o arbitramento de lucros, não constituem motivos
aptos para a sua aplicação.
90.Com efeito, o TVF noticia que os lançamentos foram realizados na modalidade
de arbitramento de lucros, na forma do então vigente artigo 530, III do Decreto no 3000, de 1999
(RIR/99). Confira-se:

91.A matéria não comporta mais discussão, encontrando-se pacificada no âmbito
deste Sodalício desde a edição das Súmulas CARF nos 96 e 133, assim enunciadas:
Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.

Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de
receitas ou de rendimentos.
92.Por via de consequência, merece acolhimento a pretensão recursal para afastar
o agravamento da penalidade de que trata o §2o do artigo 44 da Lei 9.430, de 1996.
DO PEDIDO DE PERÍCIA
93.Tratam os autos de presunção juris tantum (relativa) da percepção de receita,
que somente pode ser infirmada pela comprovação, mediante documentação hábil e idônea, por
parte do contribuinte, da origem dos recursos utilizados nessas operações.
94.Nessa ordem de ideias, cabe aos Recorrentes, e não à fiscalização, o ônus da
prova, oferecendo aquelas que julgar pertinentes. Não tendo se desincumbido desse ônus, os
depósitos bancários realizados em tais condições presumem a existência de receita omitida.
Fl. 4416
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

95.De fato, em nenhum momento os Recorrentes lograram êxito em lançar
qualquer dúvida sobre o trabalho fiscal. Não tendo sido demonstrados equívocos no lançamento,
não compete ao órgão julgador suprir a deficiência probatória por meio da realização de
diligências ou perícias, que, via de regra, cabem em situações em que há dúvidas a partir dos
elementos já disponíveis nos autos, que demandam complementação ou esclarecimentos
adicionais, ou que exijam conhecimento técnico especializado.
96.Conseguintemente, não há como se acolher o pedido tal como deduzido na
peça recursal.
SEGUNDO DISPOSITIVO COMPLEMENTAR
97.Ante o exposto, tendo sido vencido quanto ao acolhimento da preliminar de
divergência entre a capitulação legal e a motivação fática do lançamento e, no mérito, quanto ao
provimento aos Recursos Voluntários para o fim de afastar a responsabilidade solidária que foi
imputada aos Recorrentes, dou parcial provimento aos Recursos Voluntários para i)afastar o
agravamento da multa de ofício e ii)reduzir, ex officio, o seu montante para 100%, por conta da
aplicação do princípio da retroatividade benigna, ficando preteridos os demais argumentos
apresentados pelos Recorrentes, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 4417
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Redator Designado
O Colegiado, por voto de qualidade, divergiu do Relator, Conselheiro Jandir
José Dalle Lucca na parte em que deu provimento aos Recursos Voluntários para acolher a
preliminar de divergência entre a capitulação legal e a motivação fática do lançamento, afastando
a responsabilidade solidária que foi imputada aos Recorrentes.
Igualmente divergiu, também pelo voto qualificado, em relação à matéria de
mérito, quando o Relator deu provimento aos Recursos Voluntários para o fim de afastar a
responsabilidade solidária que foi imputada aos Recorrentes.
Para ambos os casos fui designado para ser o Redator do voto vencedor nestas
duas matérias em que vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.
Pois bem, mesmo considerando os sempre sólidos argumentos do Relator
Jandir, faço uma leitura diferente dos dois temas.
Principio pelo primeiro:
Preliminar de divergência entre a capitulação legal e a motivação fática do
lançamento, para afastar a responsabilidade solidária que foi imputada aos Recorrentes.
Inicio transcrevendo duas (de centenas ou milhares de decisões) uma judicial
outra administrativa (do CARF) que traduzem e resumem o que penso a respeito do tema.
AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS
ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. O auto de infração que se pretende anular não está eivado de vícios, narrando de
maneira suficiente a conduta praticada pela agravante, conforme se pode ver das fls.
34/35.
2. Veja-se que a ausência de capitulação legal dos fatos ou a capitulação equivocada
não é fator capaz de anular o auto de infração, entendendo a jurisprudência que o
autuado se defende dos fatos descritos na autuação, e não do dispositivo legal, tanto é
que a recorrente, na hipótese, exerceu adequadamente o seu direito de defesa.
3. Igualmente, não há necessidade de constar do auto de infração a penalidade exata
a ser aplicada, que pode ser posteriormente definida ao longo do processo
administrativo.
4. Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e
veracidade, que somente pode ser ilidida por prova robusta em contrário, o que, ao
menos nessa análise liminar, não se comprova nos autos.
5. Apelação provida (TRF-3 Ap. Civ SP 2018.4.03.6109

Fl. 4418
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/08/2000 a 30/03/2006 NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO
LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE. Não
existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos encontram-se
devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo a empresa o exercício
do direito ao contraditório e a ampla defesa. A mera não indicação de dispositivo
legal, quando desincumbiu-se a autoridade fiscal do ônus de demonstrar a ocorrência
do fato gerador e das circunstância que ensejaram o lançamento fiscal não enseja a
nulidade do lançamento. (Ac. em Recurso Especial do Contribuinte - Acórdão no
9202-010.635 – CSRF / 2a Turma Sessão de 22 de março de 2023).
Com o seguinte dispositivo de Acórdão: “Acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. Vencido o conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que conheceu parcialmente em relação à primeira
matéria. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento”.
De fato, sem maiores delongas, assim como esta linha jurisprudencial, entendo
ser impensável se possa gravar de nulidade um procedimento fiscal corretamente desenvolvido
tão somente por ter havido uma menção equivocada de um dispositivo legal ou mesmo sua não
inserção nos autos, quando - como comprovadamente ocorreu – os fatos narrados e eventuais
acusações imputadas foram descritos de forma extremamente detalhada, tanto que os imputados
tiveram a possibilidade de se defender de TODOS os atos apontados, independentemente de a
tipificação legal ter sido correta ou incorretamente aposta.
Em outro dizer, fulminar por nulidade o procedimento só teria sentido se a
omissão ou incorreção da capitulação legal levassem a prejuízo insuplantável para os imputados
exercerem seu direito de defesa.
Não vejo isso nos autos, bastando uma singela vista d’olhos para esta
comprovação.
É certo que o Relator refere-se ao artigo 10, do Decreto no 70.235/1972 e que
teria sido ofendido pela falta de um de seus requisitos, no caso, o inciso IV:
Reproduzindo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente,
no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente.
I - a qualificação do autuado;
II- o local, a data e a hora da lavratura;
III- a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
Fl. 4419
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matricula.
À primeira vista, de fato, a leitura restritiva deste dispositivo poderia chancelar
o racional assumido pelo Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.
Todavia, na linha torrencial da jurisprudência, penso que não se pode, tão
somente pela ausência de um desses elementos, tornar o lançamento imprestável.
Nesse ponto, bom lembrar que o PAF é um microssistema no ordenamento
jurídico e suas regras devem ser interpretadas com unidade.
Em outro dizer, o artigo 10 não deve ser lido isoladamente, ao contrário, deve
ser tomado em conjunto com o que dispõem os artigo 59, 60 e 61, do mesmo Decreto (no
70.235/1972).
Nesse tomo, a leitura e ofensa aos citados artigos, tomado em conjunto é que
implica nulidade do lançamento, ou seja, quando, concomitantemente ocorrerem uma das
hipóteses do artigo 10 com uma dos demais.
Rememorando, assentam tais dispositivos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados,
e determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou
solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para
praticar o ato ou julgar a sua legitimidade.
Com isso, a nulidade nas hipóteses dos incisos I e II (primeira parte) do artigo
59 é verificada no auto de infração na parte em que não se cumpriu o artigo 10 inciso VI, e a
hipótese no inciso II (parte final), prejuízo à defesa, é verificada nos demais elementos exigidos
nos incisos do artigo 10 (I ao V).
Fl. 4420
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

No caso sub examine, a melhor conclusão a se dar é no sentido de que a
ausência da disposição legal infringido pode conduzir à nulidade do processo quando
demonstrado o prejuízo à defesa e só nessa hipótese.
Ora, como dito no preâmbulo deste voto, qual o prejuízo que a defesa sofreu?
Nenhum, tanto que pôde se manifestar em todos os momentos e se contrapor a todas as
imputações.
Em suma, a falta, omissão ou equívoco na indicação de dispositivo legal por si
só não prejudica à defesa, quando esta puder – como no casos dos autos – exercer lidimamente
seu direito constitucional de opor-se às acusações feitas.
Concretamente, os Recorrentes sabiam claramente que lhes foi imputada
solidariedade com base no artigo 124, I, do CTN, como está literalmente descrito no TVF (peça
que faz parte integrante do auto de infração – fls. 2669/2748) e que relata –minuciosamente –
todo o quadro apurado pelo Fisco e que culminou com os lançamentos e a sujeição passiva
consumada.

Fl. 4421
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

Assim, induvidoso que o libelo é de solar clareza ao definir o artigo 124, I,
como dispositivo que contemplou a responsabilidade solidária prevista nos autos.
Por esse motivo, afasto a preliminar de nulidade levantada pela defesa.
Como segundo tópico em que vencido o Conselheiro Relator, está o
afastamento integral da responsabilidade solidária dos apontados.
Fl. 4422
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

Como visto acima, entendo (e o Colegiado por voto de qualidade também) que
inexistiu qualquer nulidade na identificação do artigo definido para acolher a imputação da
solidariedade, no caso, o artigo 124, I, do CTN.
Nessa linha, resta ver como se amoldam os fatos narrados ao referido
dispositivo.
Como já está razoavelmente pacificado nos dias atuais, a responsabilização
tributária ocorre em regra, mas não necessariamente, em dois momentos: a) no lançamento
tributário (caso dos autos); ou, b) no redirecionamento da execução fiscal.
Concretamente, a imputação fez-se na conclusão do procedimento fiscal e teve
como supedâneo o artigo já referido.
Neste cenário, o tema não é novo, ao contrário é recorrente nos julgamentos do
CARF (e de outros Tribunais Administrativos e no Judiciário) e comporta inúmeras facetas e
nuances, especialmente pela subjetividade do termo “interesse comum” (presente no artigo 124,
I).
Antes de tratar diretamente da matéria, registro que sempre entendi que tais
responsabilizações assumidas de forma recorrente pelo Fisco não podem subtrair, afastar, retirar
ou diminuir a responsabilização DIRETA do contribuinte, ou seja, daquele que tem “relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador” (CTN, artigo 121,
parágrafo único, inciso I), exprima-se, aquele que deve, na forma de cada legislação e cada
tributo, adimplir o crédito tributário. É assim que o CTN acomete tal imposição ao discriminar
cada um dos tributos que compõe o rol tributário nacional.
Com isso quero dizer, especialmente no caso de uma pessoa jurídica, pela
abstratividade de que se reveste tal ente, que ignorar que esta seja a primeira e principal devedora
dos créditos tributários nascidos por força de suas atividades seria descaracterizar sua principal
finalidade, que é permitir a sua separação e a do seu patrimônio, da dos seus sócios, acionistas,
proprietários.
Desse modo, a princípio e por princípio, não vejo com bons olhos que em
qualquer situação se atribua responsabilidade solidária a sócios, acionistas, administradores,
como se a Autoridade Tributária dispusesse de uma varinha de condão que lhe permitisse, em
um passe de mágica, eleger todos ou quase todos que tenham relacionamento com a pessoa
jurídica como “mais um” que poderá pagar o tributo devido. Ou seja, no frigir dos ovos, a
máxima de que “alguém pagará a conta”, mesmo que nem tenha concorrido para os fatos que
levaram à autuação e nascimento do débito do tributo.
Resumindo, em situações que não presentes atos e fatos extravagantes ou
extraordinários (comercial ou empresarialmente falando), penso que o contribuinte é quem
efetivamente deve arcar com o peso de seus atos.
Fl. 4423
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

Todavia e exatamente por me filiar nessa linha de pensamento, vejo que,
presentes os mencionados atos que fogem à normalidade empresarial, é poder/dever do Fisco,
sim, apontar quem deverá fazer parte do polo passivo da demanda, até para permitir que o Estado
como ente político constituído (no fundo, a própria sociedade brasileira), não veja que poucos se
locupletem daquilo que deveria ser revertido para benefício de todos.
Feitas estas breves ponderações, passo ao caso concreto, tratando da
responsabilização presente no artigo 124, I.
Nesse contexto, como bem exprimido por Marcos Vinicius Neder e Maria Rita
Ferragut3 a solidariedade suportada pelo artigo 124, I, do Códex, “é uma espécie de
responsabilidade tributária, apesar de o dispositivo legal estar localizado topograficamente
entre as normas gerais previstas no capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do
capítulo específico que regula a responsabilidade tributária. Decerto a organização dos
dispositivos acerca da responsabilidade no Código segue uma orientação lógica, mas as
reflexões sobre tal conjunto normativo devem considerar princípios constitucionais que atuam,
especificamente, sobre o tema, como o da capacidade contributiva e da vedação ao confisco”.
Para Araújo, Conrado e Vergueiro4, “no caso do inciso I [do artigo 124], o
próprio CTN é o instrumento legislativo que estabelece que, em havendo interesse comum na
situação que constitua o fato jurídico tributário, é possível que o crédito tributário seja exigido
de forma solidária. Portanto, ele próprio atende o princípio da legalidade em matéria de
responsabilidade tributária”.
Linha adotada pelo Mestre Rubens Gomes de Souza (“Compêndio de
Legislação Tributária”), que entendeu expressamente a solidariedade como hipótese de
responsabilidade por transferência:
TRANSFERÊNCIA: Ocorre quando a obrigação tributária
depois de ter surgido contra um a pessoa determinada (que
seria o sujeito passivo direto), entretanto em virtude de um
fato posterior transfere-se para outra pessoa diferente (que
será o sujeito passivo indireto). As hipóteses de transferência,
como dissemos, são três: a) SOLIDARIEDADE: é a hipótese
em que as duas ou mais pessoas sejam simultaneamente
obrigadas pela mesma obrigação. (...)
Pois bem, como dito no preâmbulo deste tópico, uma das dificuldades na
aplicação/interpretação do artigo 124, I, é a sua terminologia, especialmente o “interesse

3 NEDER, Marcos Vinícus. Solidariedade de Direito e de Fato - Reflexões acerca de seu Conceito in
NÉDER, Marcos Vinícius; FARRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética,
2007, p. 32

4 ARAUJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar; VERGUEIRO, Camila Campos.
Responsabilidade tributária. São Paulo: Revista dos tribunais, 2017, p. 43 3

Fl. 4424
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

comum” ali presente. Ao fazer a análise do termo, via de regra, doutrina e jurisprudência
dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas econômico.
E aqui se está diante, novamente, de uma evidente subjetividade, que exige
definições.
Nesse contexto, “interesse econômico” aparentemente seria no sentido de que
bastaria um proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I, do art. 124, do
CTN.
De seu turno, “interesse jurídico” se daria pelo vínculo jurídico entre as partes
para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do mesmo
lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como comprador e vendedor,
por exemplo).
Penso que ambas as linhas são muito abstratas e não atendem às situações
concretas do dia-a-dia
Então, parece-me ser mais racional que o “interesse comum” ocorre na relação
jurídica vinculada ao fato gerador do tributo.
Nesse fotograma, seria responsável solidário tanto quem atua de forma
direta, realizando, individual ou conjuntamente com outras pessoas, atos que resultam na
situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou
negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o
manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato
gerador, ainda que de forma indireta.
Com esse quadro exposto, fica claro que a interpretação a ser dada ao inciso I
do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade contributiva contida no
§ 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o que, em última análise impõe que o tributo seja
suportado por quem tenha concorrido para seu nascimento e tenha capacidade contributiva para
tal.
Dessa forma, não teria sentido algum que o Fisco, na sua atividade estatal,
vinculada à lei e no exercício de suas funções e prerrogativas, identificando a verdadeira essência
do fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais. Nesse perímetro, ocorrendo atuação
conjunta de diversas pessoas relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos
aspectos da regra-matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está
presente o interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária.
Nas vozes de Araújo, Conrado e Vergueiro, já citados (com destaque acrescido):
Fl. 4425
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a
expressão "interesse comum" é, em si, vaga (e, por
conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la a partir de
outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50
do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica;
“interesse comum”, nesse contexto, poderia decorrer (i) da
“identidade de controle na condução dos negócios” (definido
pela identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em
situação de afirmado “grupo de fato”), (ii) da "confusão
patrimonial" (outro elemento de referência comum nos casos
de grupo de fato) e (iii) da detecção de eventual fraude
(derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação de
negócios jurídicos) op cit pág. 47 e 173.
Portanto, em muitas situações, mormente quando se está diante de
cometimento de atos ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro
fato jurídico esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não
haveria, assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se
torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a imputação de
responsabilidade.
Essencialmente nestes casos, se faz necessário que a Fiscalização comprove o
cometimento do ilícito societário, mesmo que por prova indireta ou indiciária, pois mero
interesse econômico no lucro não é passível de responsabilização solidária.
Nesse cenário, penso ser induvidoso que cometimento de ilícito tributário
doloso vinculado ao fato gerador, com evasão fiscal leva à responsabilização aqui tratada,
porém, não de forma abrangente, diga-se, qualquer ilícito detectado. Antes, deve ser um
elemento doloso a fim de manipular o fato vinculado ao fato jurídico tributário, vez que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa
e consciente de ilícito com esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato
ilícito, que necessariamente implica também a comprovação de vínculo entre todos os sujeitos
passivos solidários.
Em síntese, a responsabilidade solidária por interesse comum que o artigo 124,
I, do CTN prescreve é decorrente de ato ilícito do qual a pessoa responsabilizada tenha
conhecimento ou dele participe, de forma consciente e que traga resultado prejudicial ao Fisco,
que é o maior interessado, no caso
Assim, diante do assentado e com suporte nos documentos constantes do
processo, dos fatos apurados pelo Fisco no curso da ação fiscal e nos dispositivos legais acima
transcritos, utilizados pela Autoridade Fiscal para a responsabilização questionada, incontestável
que os imputados engendraram ou fizeram parte de um esquema que lhes trouxe resultados
Fl. 4426
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

altamente favoráveis, configurando o interesse na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação principal, de modo que a responsabilidade tributária atribuída aos recorrentes decorre
de expressa determinação legal e não pode ser afastada.
Na jurisprudência do CARF, com destaque acrescido, o Ac. no 1401-002.654,
Rel. Lívia de Carli Germano, sessão de 12 de junho de 2018:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO
CTN. INTERESSE COMUM.
O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o
contribuinte (pessoa que tem relação com o fato gerador) e o
responsável (pessoa assim indicada por lei), a depender da
configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da
expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o
interesse comum ali referido é jurídico e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto,
imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao
lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam
em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto
de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão de
sonegação, fraude ou conluio. Havendo provas de omissões
na contabilidade e da interposição de pessoas, revelando
que o imputado responsável era na verdade administrador
e proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua
responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN.
Ainda na jurisprudência deste Tribunal Administrativo Tributário Federal, o
Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais no 9101-003.378, Rel. designado Rafael Vidal
de Araújo, sessão de 05/02/2018:
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM. ASPECTOS ECONÔMICO E JURÍDICO.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação
principal.
Pessoas
atuando
de
maneira
concorrente, valendo-se de construções artificiais e
ardilosas para se esquivar de obrigações tributárias, são
atraídas para o pólo passivo da obrigação tributária, vez
que se caracteriza o interesse tanto econômico quanto
Fl. 4427
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

jurídico, implicando na solidariedade prevista no art. 124,
inciso I do CTN.
(...)
No caso em debate, a fratura é tão exposta que se mostra
suficiente, por si só, a imputação com base no art. 124, inciso I
do CTN.
Não se pode ignorar que o interesse econômico, por si só, não
se mostra suficiente para a inclusão no pólo passivo da relação
obrigacional tributária. Também há que restar demonstrado o
vínculo jurídico, consubstanciado na atuação em conjunto,
concorrente, que se amolda à hipótese de incidência prevista na
norma tributária.
E a atuação em conjunto pode se materializar de diversas
maneiras, dentre as quais no caso tratado nos presentes autos,
no qual se demonstra claramente que as pessoas físicas
valeram-se de artifícios para se esquivar das obrigações
tributárias, com utilização de estratagemas ardilosos e
construções fictícias, (...).
O interesse jurídico resta caracterizado na medida em que a
construção empreendida pelas pessoas físicas foi em conjunto,
concorrente, visando deliberadamente revestir os rendimentos
auferidos de uma imunidade tributária inexistente, e repassar
tais recursos aos reais beneficiários, sócios de diferentes
empresas de um mesmo grupo familiar.
Restou comprovada nos autos, para além de qualquer
dúvida, a participação ativa, individual e concatenada dos
responsáveis solidários na prática dos ilícitos tributários.
(destacou-se)
Trazendo ao caso concreto, as operações que levaram aos lançamentos e à
imputação de responsabilidade esta exaurientemente descritas no TVF (fls 50/73) e no próprio
relatório inicial deste Acórdão, sendo desnecessária novas reproduções e repetições, bastando
sua leitura para que se constate toda a engenharia orquestrada e que culminou com o que se
discute neste processo.
Neste ponto, salta aos olhos que os imputados tiveram participação relevante
em todo o esquema detectado pelo Fisco, usufruindo das benesses financeiras geradas por tal
engenharia, feita à margem de qualquer tributação, pelo que me parece inquestionável, em vista
dos fatos perfilados e narrados, haver motivos abundantes e suficientes para responsabilizar
solidariamente os reais beneficiários do esquema, aqui arrolados como responsáveis solidários,
pelos créditos tributários apurados pela fiscalização sob a óptica da regra do art. 124, inciso I,
Fl. 4428
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

que atribui responsabilidade pelos créditos decorrentes do interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação tributária a todos.
A título de esclarecimento, note-se que a constituição de empresas inidôneas
ou sociedades de “fachada” ou, ainda, empresas “noteiras” compostas por interpostas pessoas
(“laranjas”) não apresentam finalidade própria e, aí, tal como uma espécie de “casca”, já que
nada fazem, acabam sendo usadas por terceiro(s) que age(m) efetivamente em seu nome, do que
restará configurada a interposição fraudulenta de pessoas, de sorte que, constatada a fraude, a
Autoridade fiscal tem o dever de atingir o(s) real(is) sujeito(s) passivo(s), sendo que, para fazê-
lo, desprezará o negócio aparente por se tratar de negócio simulado e atingirá diretamente
aquele(s) que possuem o “domínio dos fatos”.
Em casos tais, frise-se que os responsabilizados não apenas ostentam a
condição de sócios de fato das pessoas jurídicas inidôneas, administrando-as em nome das
interpostas pessoas integradas ao quadro das mesmas, como, também, destinam o patrimônio da
sociedade de acordo com seus interesses particulares, sem contar que, não raras as vezes,
acabam estabelecendo uma espécie de autuação negocial conjunta entre as sociedades e as outras
empresas que são de suas titularidades, caracterizando, portanto, o interesse comum jurídico na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, nos termos do que prescreve o
artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional.
Em suma, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica, diferentemente dos
grupos econômicos corretamente constituídos e formados de acordo com os Capítulos XX e XXI
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em que há pleno respeito à personalidade jurídica
de seus integrantes (mantendo-se a autonomia patrimonial e operacional de cada um deles) e que
não podem sofrer a responsabilização solidária, salvo cometimento em conjunto do próprio fato
gerador .
Entretanto, como aqui estampado, o grupo econômico irregular decorre da
unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa
jurídica, a qual demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade.
Esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados,
situação que se estampa de forma rotineira com a confusão patrimonial que nasce com o intuito
de fraude a credores, principalmente a Fazenda Nacional.
Nessas “entidades”, seu objetivo é não só a manipulação da ocorrência dos
fatos geradores futuros, mas também ocultar os reais sócios do empreendimento e/ou esvaziar o
patrimônio referente ao passivo tributário, ação que marca a presença de planejamento tributário
abusivo e que envolve diversas pessoas jurídicas existentes com o único fito de reduzir ou
suprimir tributo.
Fl. 4429
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

Em claro dizer, e na contramão da atividade econômica lícita contemplada
dentre as cláusulas pétreas da nossa Carta Constitucional (art. 1o, inciso iv), tais “sociedades”
não cumprem a função social esperada da empresa nem geram crescimento sustentado em favor
da unidade nacional, antes têm como único fim servir de ferramenta para uso pessoal de alguns,
com seus rendimentos e lucros sendo mantidos à margem de qualquer tributação e usufruídos
por quem nelas mantenha o poder de mando e gerência.
Neste caminhar, entendo que mantença da sujeição passiva dos arrolados,
com fundamento no artigo 124, I, do CTN, é medida que se impõe e atende plenamente a
todos os conformes exigidos por tal dispositivo, posto que, de uma forma ou outra, em
menor ou maior escala, todos tiveram as benesses e os bônus destas operações que fugiram
ao crivo do Estado como ente politicamente constituído.
No CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I,
DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO
SOCIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do
interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação
tributária quando demonstrado que o responsabilizado ostentava a
condição de sócio de fato da autuada, administrando-a em nome das
interpostas pessoas integradas ao quadro social da pessoa jurídica, e
inclusive destinando seu patrimônio segundo seus interesses
particulares. (Processo no 13961.720342/2015-18. Acórdão no 9101-
004.522. Sessão de 07/11/2019. Acórdão publicado em 03/12/2019).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
SOCIEDADE QUE SE COMPORTA COMO SOCIEDADE DE
FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA
PARA OS SÓCIOS DE FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal (CTN, art. 124, I). Em condições normais, o sistema
jurídico prevê apartação patrimonial entre a pessoa jurídica e as
pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito).
Mas a utilização fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação
patrimonial, e os sócios de fato respondem solidária e
ilimitadamente pelas obrigações surgidas de sua empresa (negócio/
empreendimento). A sonegação de tributo perpetrada via utilização
fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas, faz
com que a pessoa jurídica seja tratada de modo semelhante a uma
Fl. 4430
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1402-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723483/2014-55

sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação em que as
pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma posição jurídica
em relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente
pelos débitos surgidos do negócio. (Acórdão no 9101-002.954.
Sessão de 03/07/2017).
Em suma, pelo que consta nos autos, mantenho a imputação de solidariedade, com
fulcro no artigo 124, I, ao arrolados pela Autoridade Tributária no TVF (fls. 2669/2748).
CONCLUSÃO
Concluindo, na parte em que vencido o Relator, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 4431
DF CARF MF
Original